Tribunal: STM
Processo: 7000005-41.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO MPM E DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM FACE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM. II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade, suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime. III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação da pena mais grave. V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal. Inexistência de excludente de culpabilidade. VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da pena acima do seu mínimo legal. VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo. Desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
09/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, HAJA VISTA VERIFICADO O PLENO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CPPM. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS, PARA MANTER IRRETOCÁVEL,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(RELATOR) CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS
PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO CEL DENT R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA E AO 2º TEN QAO ADM SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO, COMO INCURSOS NO ART. 320 DO CPM, REDIMENSIONAR
SUAS SANÇÕES, INDIVIDUAIS, PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A
SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PARA AMBOS OS
CONDENADOS. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ QUE, ACOMPANHADO DOS MINISTROS

LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CONHECIA DOS RECURSOS E DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS, O CEL
DENT R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA E O 2º TEN QAO ADM SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, COMO INCURSOS NO CRIME PREVISTO NO
ART. 303, § 1º, DO CPM, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, CONSOANTE O ART.
33, § 2º, ALÍNEA "B" DO CP, E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR). O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF37418)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF37418)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE 1º DE
DEZEMBRO DE 2022, APÓS A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA, HAJA VISTA VERIFICADO O PLENO ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CPPM DEU-SE A PROLAÇÃO
DOS VOTOS, NO MÉRITO, PELO RELATOR MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS
PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO DENT R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA E AO 2º TEN QAO ADM SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO, COMO INCURSOS NO ART. 320 DO CPM, REDIMENSIONAR
SUAS SANÇÕES, INDIVIDUAIS, PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A
SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PARA AMBOS OS
CONDENADOS, NO QUE FOI ACOMPANHADO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR); E A PROLAÇÃO DO VOTO DO MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO A AMBOS OS
APELOS E MANTINHA IRRETOCÁVEL A SENTENÇA PRIMEVA. NA
PRESENTE SESSÃO PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE CONHECIA DOS RECURSOS E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA A CONDENAÇÃO DOS

APELADOS, O CEL DENT R/1 1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA E O 2º
TEN QAO ADM SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, COMO INCURSOS NO
CRIME PREVISTO NO ART. 303, § 1º, DO CPM, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO,
CONSOANTE O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP. NA FORMA DO ART. 79 DO
RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A
DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO: WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO: MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF37418)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO: JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO: DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO: WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO: MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF37418)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO: JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO: DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, HAJA VISTA
VERIFICADO O PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 77 DO CPPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 79 DO
RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS
PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO DENT R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA E AOS 2º TEN QAO ADM SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO, COMO INCURSOS NO ART. 320 DO CPM, REDIMENSIONAR
SUAS SANÇÕES, INDIVIDUAIS, PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A
SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PARA AMBOS OS
CONDENADOS. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR)
ACOMPANHAVA O VOTO DO RELATOR. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS E
MANTINHA IRRETOCÁVEL A SENTENÇA PRIMEVA. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO

LEONARDO PUNTEL NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, E OS ADVOGADOS DA DEFESA, DRS. WENDELL DO
CARMO SANT'ANA E JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO. A DEFESA SERÁ
INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
EMENTA
APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM.
RECURSOS DO MPM E DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS
EM FACE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE
PECULATO DESVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos
previstos na lei processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça
inicial traz descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo
ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente descrição das
condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as
provas obtidas na fase do IPM.
II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do
Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e
de materialidade, suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da
preliminar. Decisão unânime.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia
e a Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a
necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela
acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da
classificação jurídica da conduta a ele imputada.
IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição
dinâmica dos fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa,
ainda que tal procedimento resulte na fixação da pena mais grave.
V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a
materialidade e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas
documental e testemunhal. Inexistência de excludente de culpabilidade.
VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e
no Estatuto Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
que ensejaram a fixação da pena acima do seu mínimo legal.
VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo
defensivo. Desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
inépcia da Denúncia, haja vista ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos
previstos no art. 77 do CPPM. Em seguida, no mérito, por maioria, vencido o Relator, em
negar provimento aos recursos, e em manter irretocável, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pelas Defesas constituídas contra a Sentença proferida, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000163-96.2018.7.11.0011, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM, de 5 de outubro de 2021, que, por unanimidade, julgou
procedente, em parte, a Denúncia, para condenar o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e o 1º Ten QAO Adm G SIDNEY
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JORGE DA SILVA PERDIGÃO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos, por
desclassificação, no art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro),
assegurados o direito de apelarem em liberdade e o regime prisional inicial aberto para ambos
os condenados.
Narra a inicial acusatória (evento 1, arq. 1, APM), in verbis:
[...] No primeiro semestre do ano de 2013, no Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado
no Setor Sudoeste de Brasília-DF, o primeiro denunciado Cel Dentista R/1 CELSO RICARDO
DE SOUZA ROCHA, valendo-se da facilidade emanada das diversas funções exercidas,
cumulativamente, de Vice-Diretor, Chefe da Divisão de Odontologia e Ordenador de Despesas
do HFA, logrou desviar recursos públicos sob a administração militar, ao requisitar (na
qualidade de Chefe da Clínica), autorizar a aquisição (na qualidade de Vice-Diretor), e
expedir notas de empenho (na qualidade de OD) para a aquisição de material de consumo
odontológico muito além da necessidade da Clínica. Com suas condutas causou, livre e
conscientemente, prejuízo à administração militar no valor de R$ 2.773.785,98 (dois milhões,
setecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos),
conforme aferiu a Comissão de Perícia Contábil (fls. 42 do Anexo 2 do IPM físico-evento 12).
Para a prática do desvio milionário, o primeiro denunciado contou com o auxílio do ex-
2°Tenente QAO Adm SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, segundo denunciado, que, à
época dos fatos, exercia as funções de Encarregado de Manutenção de Equipamentos e
Encarregado de Material Permanente, sendo ele o responsável pelo controle de materiais de
consumo da Clínica de Odontologia do HFA. PERDIGÃO também elaborou Pedidos de
Aquisição de Material da Divisão de Odontologia. Na dinâmica criminosa, a tarefa designada
para o referido militar era identificar as necessidades de materiais permanentes e de consumo
e descrevê-las no PAM, posteriormente assinados pelo terceiro denunciado, o então 1° Ten
FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA, oficial da Divisão de Odontologia responsável por
dar encaminhamento ao pedido.
Desse modo, o segundo e o terceiro denunciados aderiram ao intento criminoso do primeiro
denunciado e os três, em coautoria, criaram necessidades fictícias de material odontológico
para justificar aquisições desnecessárias, tendo desviado, desse modo, o emprego lícito de
verbas públicas, com prejuízo para a administração militar.
Com efeito, informam os elementos de prova dos autos do IPM que, naquele primeiro semestre
do ano de 2013, a Direção do Hospital das Forças Armadas foi alertada pelo Chefe da
Divisão Administrativa (DA), o Cel R/1 JOSÉ RICARDO PASCHOAL, que verificou a
existência de elevados gastos com aquisição de material odontológico no referido semestre,
muito superior à média comparativa dos gastos dos três anos anteriores (2010, 2011 e 2012).
A partir dessa verificação, foi instaurada uma sindicância e, posteriormente, inquérito policial
militar.
Ao tempo dos fatos, o processo de compra do material odontológico da Clínica de
Odontologia do HFA tinha início com o Pedido de Aquisição de Material - PAM, que era
assinado pelo Chefe do Setor requisitante, primeiro denunciado, ou pelo terceiro denunciado.
Após isso, o PAM era encaminhado ao Ordenador de Despesa (primeiro denunciado) para
autorização da compra. Uma vez autorizada e efetuada a compra, o material dava entrada no
Almoxarifado Central do HFA e, posteriormente, era distribuído ao Setor requisitante
mediante solicitação formalizada por meio de Pedido de Material.
Segundo a testemunha Tenente Coronel ANTONIO CARLOS Brás de Camargo (fls. 91-93),
que assumiu a chefia da Divisão Odontológica do HFA, era perceptível a grande quantidade
de materiais altamente perecíveis (biomaterial para enxertos e preenchimento, hidroxiapatita
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e tissucol-fibrinogênio, aprotinina e trombina) adquiridos em quantias muitas vezes superior à
necessidade de uso, motivo pelo qual ofertou-os às Clínicas de Neurologia e de Traumato-
ortopedia, ao HMAB, HNBra, Hospital Universitário da UNB e Hospital de Base de Brasília.
A quantificação do prejuízo causado ao erário foi possível a partir da nomeação de uma
Comissão de Inventário do Material Odontológico da Divisão de Odontologia do HFA, ainda
no decorrer da sindicância.
A referida Comissão concluiu que existia uma diferença contábil de gastos a maior na gestão
de 2013, no valor de R$ 2.772.717,63 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos
e dezessete reais e sessenta e três centavos) (fl. 60 do Volume 1, do Anexo 2).
A fim de confirmar os fatos e os valores, foi nomeada uma Comissão de Perícia Contábil que
concluiu pelo débito no valor de R$ 2.773.785,9 8 (dois milhões, setecentos e setenta e três
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) – fl. 42 do Anexo 2 do IPM
físico (Anexo evento 12).
Para aferir os eventuais ganhos em proveito dos envolvidos, o Ministério Público Militar
requereu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos denunciados (PQS n° 164-
65.2016.7.11.0111/DF).
Vieram a lume os dados bancários e fiscais dos três denunciados, consolidados no Relatório
de Análise acostado às fls. 74/126 do PQS em apenso. Muito embora fossem militares à época
dos fatos, foram verificados ganhos a título de proventos/pagamentos salariais em percentual
expressivamente inferior ao total de créditos movimentados em suas contas bancárias no
período investigado (fl. 94 - Gráfico 3).
O relatório de análise anotou, ainda, depósitos não identificados na conta do Cel CELSO
RICARDO e do então Ten PERDIGÃO no ano de 2013, que superaram, em muito, os depósitos
referentes ao ano de 2012, conforme ilustrado no gráfico de fls. 85, 87 do PQS. Identificou,
também, a existência de um vínculo bancário entre CELSO RICARDO e PERDIGÃO, e entre
eles e algumas empresas fornecedoras de produtos odontológicos, mormente a DF
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (Diagrama 1,
acostado às fls. 82 da PQS) que negociaram contratos com o HFA.
Na análise conjunta dos dados bancários e fiscais de SIDNEY JOSÉ DA SILVA PERDIGÃO
verificou-se uma desproporcionalidade entre a renda declarada e o aumento patrimonial
relativos aos anos de 2012/2013.
Assim, ficou extreme de dúvida que os denunciados, previamente orquestrados e em unidade
de desígnios, desviaram, em proveito próprio e alheio (DF COMERCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA) recursos públicos na medida em que direcionaram a
aplicação dos recursos do HFA para finalidades ilícitas.
Nesse sentido, conforme ensina o Prof. Luiz Regis Prado, ‘[...] O ato de desviar (peculato
desvio) expressa a conduta pela qual o agente, em vez de direcionar o bem ao fim previamente
determinado, promove o seu descaminhamento, a sua distração, dando-lhe destinação diversa,
visando seu próprio interesse ou ao de terceira pessoa [...]’. (op.cit Ênio Luiz Rossetto.
Código Penal Militar comentado p. 1016).
O desvio na finalidade da aplicação do dinheiro público e seu emprego em bens
desnecessários aliado ao aumento dos créditos nas referidas contas bancárias e vínculos entre
elas levam à conclusão de que os fatos em exame se subsomem ao tipo penal do Peculato, na
modalidade ‘desvio’, como preceitua o artigo 303, caput, do Código Penal Militar.
Incide, ainda, a qualificadora prevista no § 1° do artigo 303, haja vista ser o valor do prejuízo
causado para a administração superior a 20 vezes o valor do salário mínimo.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime perpetrado é de natureza militar conforme hipótese legal do artigo 9°, inciso II,
alínea ‘e’ do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a presente
DENÚNCIA, com a citação do 2° Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, do ex-1° Ten
FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA e do Cel R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA,
como incurso no artigo 303, caput, combinado com o § 1°, e com o artigo 53, todos do CPM,
para se verem processar e julgar, sob pena de revelia [...].
A Denúncia foi recebida em 12 de março de 2018 (Evento 1, arq. 2, da APM).
A Denúncia foi formulada com suporte no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
129-42.2015.7.11.0111, cujos documentos são parte relevante aos esclarecimentos dos fatos,
entre os quais cumpre destacar:
- Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n° 154/DIR-HFA, de 10 de
junho de 2015, do Hospital das Forças Armadas (HFA), tendo como Encarregado o Cel Inf
RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO (evento 1, arq. 2, do IPM);
- Solução de Sindicância, datada de 8 de abril de 2015 (evento 1, arq. 2, fls.
13/14, do IPM);
- Ofício nº 001 - Div Odonto/HFA, de 24 de junho de 2015, do Ten Cel Dent Ex
ANTONIO CARLOS BRAZ DE CAMARGO - Chefe da Divisão de Odontologia para o Cel
Inf RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO - Encarregado do IPM, informando: o número de
dentistas em atividade de atendimento nos anos de 2012, 2013 e 2014; o horário de
atendimento da Divisão de Odontologia nos anos de 2012, 2013 e 2014; a quantidade de
usuários atendidos nos anos de 2012, 2013 e 2014; e a quantidade de usuários atendidos, mês
a mês, durante o ano de 2013 (evento 1, arq. 2, fls. 39/42, do IPM);
- Termo de inquirição do indiciado 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO, em de 1º de julho de 2015 (evento 1, - arq. 2, fls. 82/85, do IPM);
- Termo de inquirição do Cel Dent CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA,
datado de 14 de novembro de 2013 (evento 12, arq. 2 - ANEXO, fls. 150/151, do IPM);
- Guias de Alterações de Estoque nº AE-MAR/13- 00035, 00036, 00037, 00038,
00039, 00058, 00101, 00102, 00177, 00178, 00183, 00184, 00259, 00260, 00261,00262,
00263, 00264, 00265,00284 (evento 1, arq. 2, fls. 116/135, do IPM);
- Nota Fiscal nº 000.006.027, de 21 de maio 2013, da DF - Com. de Prod. Med.
e Odont. LTDA, de materiais Odontológicos, no total de R$ 201.067,80 (duzentos e um mil e
sessenta e sete reais e oitenta centavos). Ateste de Recebimento, datado de 22 de maio de
2013, assinado pelo ST SIDNEY JORGE PERDIGÃO (evento 1, arq. 2, fl. 138 do IPM);
- Parte n° 0089/ Div. Odonto - HFA, de 9 de abril 2014, do Maj Dent EB
ANTÔNIO CARLOS DE CAMARGO - Chefe da Divisão Odontológica para o Diretor do
HFA, informando que não encontraram, na Divisão Odontológica, as papeletas de
dispensação utilizadas para o trabalho de conferência da Comissão de Inventário,
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referente ao período de janeiro de 2013 a setembro de 2013, conforme determinação
contida nos Boletins Internos n° 154, de 12 de agosto de 2013, e n° 175 de 10 de setembro de
2013 (evento 1, arq. 2, fl. 144 do IPM);
- Parte nº 167/SFTN/2015, de 2 julho de 2015, do Chefe da Seção de Finanças,
Cap ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO, ao Encarregado do IPM, Cel RICARDO
TEIXEIRA CORDEIRO, informando os gastos com material de consumo destinados à
Odontoclínica do HFA, nos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 (evento 1, arq. 2, fl.
155 do IPM):

Situação dos Gastos
Exercício 2012
Exercício 2013
Exercício 2014
Valor empenhado (R$)
2.073.421,21
3.687.435,00
479.187,47
Valor liquidado (R$)
2.072.422,21
3.686.335,80
474.894,97
Valor pago (R$)
2.072.422,21
3.686.335,80
474.894,97
Total dos Valores Pagos nos Exercícios 2012 a 2014 (R$)
6.233.652,98

- Ofício nº 003 - Div Odonto/HFA, datado de 7 de julho de 2015, do Ten Cel
ANTÔNIO CARLOS BRAZ DE CAMARGO - Chefe da Divisão Odontológica - para o Cel
Inf Ex RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO - Encarregado do IPM, informando sobre Ação
Cívico Social (ACISO), nos anos de 2009 (5), 2010 (4), 2011 (8) e 2013 (3) (evento 1, arq. 3,
fls. 58/61 do IPM);
- Resultado da pesquisa no Boletim Interno do HFA, referente às ACISOS,
realizada pela Divisão Odontológica (evento 1, arq. 3, fl. 65 do IPM);
- Parte nº 358 - SCH, datada de 13 de julho de 2015, da SC JANAÍNA MARIA
DE OLIVEIRA - Chefe da Subdivisão de Contas Hospitalares para o Cel Inf Ex RICARDO
TEIXEIRA CORDEIRO - Encarregado IPM, informando sobre o faturamento da clínica
odontológica referente aos anos de 2013, 2014 e 2015 (evento 1, arq. 3 - IPM, fls. 66/69);
- Ofício nº 003 /SDA-HFA/2015, datado de 7 de agosto de 2015, do Chefe da
Subdivisão Administrativa/HFA, Ten Cel Inf EB PAULO HENRIQUE LIMA BRITO,
remetendo o saldo contábil do material de consumo odontológico (evento 1, arq. 3, fls.
95/176 do IPM);
- Ofício nº 11761 /Seç Fin - HFA/ S Div Adm HFA/ DCOI/ Cmt Log - HFA/
HFA/ SEPESD/ SG-MD, datado de 22 de junho de 2016, do Chefe da Seção de Finanças,
Cap Int EB SANDERSON MALTA DE SOUZA, encaminhando os empenhos liquidados,
referentes à aquisição de material de consumo odontológico, no período de 2010 a 2013
(evento 1, arq. 6, fls. 30/36, do IPM):
2010
R$ 745.921,89
2011
R$ 2.222.405,73
2012
R$ 2.072.422,21
2013
R$ 3.686.335,80

7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ofício nº 001/ Sub Seç Almox/ HFA, datado de 11 de agosto 2016, do Chefe
Subseção de Almoxarifado, Cel QMB - R/1 EB ROBSON JOSÉ SOARES DA ROCHA,
informando a relação das empresas que forneceram materiais de consumo odontológicos, no
período de 2009 a 2013 (evento 1, arq. 6, fls. 146/148, do IPM);
- Ofício nº 003/ Sub Seç Almox/ HFA, datado de 31 de agosto de 2016, do
Chefe Subseção de Almoxarifado, Cel QMB - R/1 EB ROBSON JOSÉ SOARES DA
ROCHA, remetendo cópias das notas fiscais e dos empenhos das empresas que forneceram
materiais odontológicos para o HFA, no período de 2009 a 2013 (evento 1, arq. 6, fls.
167/222; e arqs. 7 a 9 do IPM);
- Parte Especial Comissão de Inventário, datada de 14 de janeiro de 2014, do
Presidente da Comissão de Inventário Odontológico, Maj Dent EB ANTÔNIO CARLOS,
solicitando a retificação do Relatório da Comissão de Inventário da Divisão
Odontológica, em razão da diferença para menor de 100 (cem) mililitros do Tissucol,
pois a diferença em reais, foi calculado em R$ 152.666,66 (cento e cinquenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) (evento 12, arq. 3, fl. 198 do
IPM);
- Parte Especial Comissão de Inventário, de 21 de fevereiro 2014, do Presidente
da Comissão de Inventário Odontológico ao Diretor do HFA, Maj Dent EB ANTÔNIO
CARLOS BRAZ DE CAMARGO, informando que, após contatos com a empresa
fornecedora, os 100ml (cem mililitros) que faltavam de Tissucol foram entregues naquela
data, em 50 (cinquenta) caixas, contendo, cada caixa, 2ml (dois mililitros) do referido
material (evento 12 - arq. 5, fl. 83 do IPM);
- Parte n° 0089/Div. Odonto-HFA, de 9 de abril de 2014, do Chefe da Divisão
Odontológica, Maj Dent EB ANTÔNIO CARLOS BRAZ DE CAMARGO, informando que
não se encontram na Divisão Odontológica as papeletas de dispensação utilizadas para o
trabalho de conferência da Comissão de Inventário, referente ao período de janeiro a
setembro 2013 (evento 12 - arq. 6, fl. 89 - IPM);
- Relatório Pericial Contábil, de 24 de novembro de 2014, realizado pela
Comissão designada pela Portaria n° 303/DIR-HFA, de 25 de agosto de 2014 (evento 12, arq.
8, fls. 3/164, do IPM);
- Relatório Pericial Contábil, de 21 de novembro de 2014, confeccionado pela
1º Ten QOCon DAYANE MARTINS ABRANTES, referente ao levantamento dos materiais e
quantidades utilizadas nos procedimentos odontológicos realizados na Divisão Odontológica
do HFA, no período de 1º de janeiro a 30 setembro 2013, estabelecendo que não foi possível
quantificar o material relacionado nas notas de empenho: 2013NE800095;
2013NE800096;
2013NE800097;
2013NE2013NE800098;
2013NE800424;
2013NE800425; 2013NE800426; 2013NE800427; 2013NE800591; 2013NE800632;
2013NE800678; 2013NE800679; 2013NE800680; 2013NE800681; 2013NE800745;
2013Nf:800746; 2013NE800499; e 2013NE801024 (evento 12 - arq. 8, fls. 64/ 94 do IPM);
- Parte nº 040/ALMOX-HFA, de 2 de outubro de 2014, do Cap QAO Ref
ZEFERINO MOREIRA VELASQUES, Chefe da Seção de Almoxarifado, informando que o
material era recebido por técnico do Setor, que era requisitado no ato do recebimento,
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante Guia de Alteração de Estoque, e que não existe estoque de material. As Guias de
Alteração de Estoque emitidas entre março e julho de 2013 foram todas assinadas pelo
ST SIDNEY PERDIGÃO (evento 12, arq. 8, fls. 100 e 101/117 do IPM);
- Despacho Decisório PAM nº 12/2013/Odont, de 27 de março de 2017,
firmado pelo Gen Div LAURO LUÍS PIRES DA SILVA, referente a 85 (oitenta e cinco)
unidades de Ponteira Diamantada (5911), das 100 (cem) adquiridas em 25 de julho de 2013
(OSTEOFIX - 2013NE801034, NF nº 3460), com prazo de validade prestes a expirar,
totalizando um montante de R$ 182.665,00 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e
cinco reais), revelando indícios de haver ocorrido má utilização do dinheiro público.
Autoriza a doação ao Centro de Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital
Universitário de Brasília - HUB, com base no art. 15, inciso II, do Decreto nº 99.658, de 30
de outubro de 1990. Determina, ainda, a instauração de IPM, visando apurar indícios de
crime e de dano ao Erário (evento 12, arq. 24, fls. 9/10, 14, 22, 27, do IPM). Termo de Cessão
ao HUB, de 5 de abril de 2017, no valor de R$ 182.665,00 (evento 12, arq. 24, fl. 105, do
IPM);
- Ofício nº 11059/Asse Conf Reg G HFA/DCAF HFA/ Cmt Log-
HFA/SEPESD/SG-MD, de 6 de junho de 2017, informando não ter sido encontrado o PAM nº
12/2013/Odontologia (evento 12 - arq. 24, fl. 107), que originou a Nota de Empenho
2013NE801034, de 23 de julho de 2013 (evento 12, arq. 24, fls. 109 e 111/112 do IPM);
- Boletim Interno nº 61/HFA, de 1º de abril de 2009, no qual consta a
designação do 1º Sgt Inf Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO para exercer a
função de Encarregado de Material/Manutenção e detentor indireto da Carga da
Odontoclínica, a contar de 23 de março de 2009 (evento 154, arq. 10, fl. 27 do IPM);
- Boletim Interno nº 236/HFA, de 5 de dezembro de 2013, no qual consta a
dispensa do 1º Sgt Inf Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO da função de
Encarregado de Material/Manutenção e detentor indireto da Carga da Odontoclínica, a contar
de 4 de dezembro de 2013 (evento 154, arq. 11, fl. 1, do IPM);
- Parte Especial Comissão de Inventário, de 14 de janeiro de 2014, informando
a diferença a menor, no estoque de Tissucol, no total de 100ml (cem mililitros), bem como a
diferença, em reais, na Nota de Empenho 2013NE801034, no montante de R$ 152.666,66
(cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
(evento 154, arq. 12, fls. 1/3 do IPM);
- Nota Fiscal n° 000.006.027, de 21 de maio de 2013, da empresa DF Com. de
Prod Med e Odont Ltda., referente à aquisição de 300 (trezentas) caixas de filme panorâmico
(cada caixa contendo 100 unidades e totalizando 30.000 unidades) e de 300 (trezentas) caixas
(cada caixa contendo 150 unidades e totalizando 45.000 unidades) de filme periapical
simples infantil (evento 154 - arq. 11, fls. 7/9 - IPM): conforme informado, há alguns anos
não existia aparelho na Odontologia para utilizar este tipo de filme e, também, há
alguns anos não existia Clínica de Odontopediatria.
Os Acusados foram regularmente citados na forma da lei (eventos 23 e 73 da
APM).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do réu CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA requereu a juntada
do Processo Administrativo (NUP 0550.000834/205-13), instaurado pela Portaria nº
250/DIR-HFA, de 3 de setembro de 2015, visando apurar a responsabilidade civil do dano
causado à União (evento 139 da APM).
Termos de inquirições de testemunhas no Processo Administrativo: 1º Ten
QOCON Aer Farm FABRÍCIA VASCONCELOS CORRÊA; 1º Ten OFT EB MARIA LUÍZA
DE PAULA MARQUES; 1º Ten OFT EB NILMA CARINE BARRETO FERREIRA
ORNELAS SIQUEIRA; 1º Ten QOCON Dent FAB VANESSA MENDEZ REZENDE
(evento 154 - arq. 13, fls. 9/36 da APM).
Em 7 de junho de 2018, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas ministeriais:
a servidora civil PAULA DE ANDRADE BARRETO, o Cel R/1 JOSÉ RICARDO
PASCHOAL, o Cap R/1 ZEFERINO MOREIRA VESLASQUE, o Cel WASHINGTON
TEIXEIRA e o Cb EP DONIZETE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO (eventos 189, 190 e
191 da APM).
Consta dos autos a Inquirição das seguintes testemunhas do Acusado CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA: CASSIANO DIAS DE SOUZA, ELIANE VITALI DE
VITO, DANIEL SANTANA FERNANDES e MARLON ARAÚJO SILVA (eventos 450, arq.
1, fls. 1/5, 691 e 755 da APM).
A Defesa do acusado CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA juntou, ainda, o
Laudo Pericial sobre Inventário Odontológico, de 14 de abril de 2019, assinado pela
Secretária Geral do Conselho Regional de Odontologia - CRO/DF e pela Perita Judicial junto
ao TJDFT SILVIA AURORA DA SILVA (evento 450, arq. 2, da APM).
A Defesa do réu SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO requereu a
desistência da oitiva das testemunhas ROBERTO JOSÉ DE SANTANA e SILAS CABRAL
DE ARAÚJO FRANCO (evento 677, arq. 1, fls. 1/2, da APM).
A Defesa do réu FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA arrolou as
testemunhas: RODOLFO MIZIARA e JÚLIO EVANGELISTA DE SOUZA JÚNIOR (evento
444, arq. 1, fls. 1/2, da APM).
Os acusados Cel CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, 2º Ten SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO e 1º Ten R/2 FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA
foram devidamente interrogados em 13 de outubro de 2020 (eventos 799 e 802 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu as diligências constantes no
evento 876 da APM. A Defesa constituída do acusado CELSO RICARDO, requereu as
diligências constantes no evento 884 da APM.
Na mesma fase, a Defesa de SIDNEY PERDIGÃO peticionou na forma contida
no evento 886 da APM, e a Defesa do réu FÁBIO MARTINS informou não haver diligências
finais a requerer (evento 893 da APM).
Consta documentação dos requerimentos que fora juntada aos eventos 912,
914/926, 928/937, 943, 976, 1010, 1011, 1048 da APM.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase de Alegações Escritas, o MPM requereu, em 28 de junho de 2021, a
absolvição do réu FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA da imputação do delito previsto
no art. 303, § 1º, do CPM; e a condenação dos réus Coronel CELSO RICARDO DE SOUZA
ROCHA e Tenente SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, pela prática do delito previsto
no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM (evento 1083 da APM).
A Defesa do acusado SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, também em
Alegações Escritas, requereu a sua ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 439, alíneas b, c, d e e,
e § 1º, do CPPM (evento 1091 da APM).
A Defesa constituída do Cel CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, em
Alegações Escritas, requereu seja declarada a nulidade ou a imprestabilidade do relatório
produzido pela Comissão de Inventário, bem como daquele elaborado pela perícia contábil,
com a sua absolvição pela atipicidade da conduta, ou, caso outro seja o entendimento, por
não existir prova suficiente para a sua condenação (art. 439, alínea b ou e, do CPPM), ou,
ainda, a desclassificação para o crime do § 3º do art. 303 do CPM (peculato culposo) (evento
1092 da APM).
Também em Alegações finais escritas, de 19 de julho de 2021, a Defesa
constituída do 1º Ten R/2 FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA requereu sua absolvição
da acusação de peculato-desvio, na forma do art. 439, alínea c, do CPPM, ou, na forma do
art. 439, alínea d, do CPPM (evento 1093 da APM).
Em 5 de outubro de 2021, foi proferida a Sentença pelo Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade, julgou
procedente, em parte, a Denúncia, para condenar o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e o 1º Ten QAO Adm G SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos, por
desclassificação, no art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro),
assegurados o direito de apelarem em liberdade e o regime prisional inicial aberto para ambos
os condenados; e, por unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER o ex-1º Ten Dent R/2
FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO COSTA do crime previsto no art. 320 do CPM, por
desclassificação, com fundamento no art. 439, alínea c, do CPPM.
A intimação eletrônica para as Defesas e para o Ministério Público Militar
ocorreu em 6 de outubro de 2021 e foi confirmada no dia 16 subsequente (eventos 1150 a
1154 da APM).
As Defesas e o MPM apresentaram os seus respectivos recursos de Apelação
dentro do prazo legal (eventos 1155, 1159 e 1173 da APM).
A Defesa do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, em suas
razões recursais, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da violação aos Princípios
da Ampla Defesa e do Contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988, cassando-
se a Sentença condenatória, de forma a possibilitar que o Acusado se defenda da acusação de
prática do crime previsto no art. 320 CPM. No mérito, pleiteou a reforma da Sentença
condenatória, para ABSOLVER o Acusado pela atipicidade da conduta ou, alternativamente,
pela ausência de provas suficientes para a sua condenação; ou, ainda, para retificar a
dosimetria da pena aplicada, reduzindo a reprimenda para o patamar mínimo legal (evento 1,
arq. 2).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, a Defesa do 1º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE
DA SILVA PERDIGÃO requereu, preliminarmente, que seja declarada a inépcia da
Denúncia, pois ela não contém a exposição do fato criminoso do art. 320 do CPM, com todas
as suas circunstâncias, conforme determina o art. 77, alínea e, do CPPM; e a declaração de
violação do princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença, pois a Sentença
condenatória violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), sob o argumento da Emendatio Libelli,
prevista no art. 437, primeira parte, do CPPM, desclassificou o peculato-desvio para violação
do dever funcional prevista no art. 320 CPM. No mérito, pugnou pelo conhecimento e
provimento do presente recurso para ABSOLVER o apelante/apelado, com base no art. 439,
alíneas b, c, d e e, e § 1º, do CPPM, ou, em caso de manutenção da condenação, pela redução
da pena para o mínimo legal, prevista no art. 320 do CPM, que é de 2 (dois) anos (evento 1,
arq. 1).
O MPM, em contrarrazões recursais, quanto à preliminar arguida pelas
Defesas, sustenta que, embora o MPM insista na subsunção dos fatos ao tipo penal previsto
no art. 303, § 1º, do CPM, é firme no sentido de que, com a desclassificação para o delito do
art. 320 do CPM, não houve a hipótese de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli com
abrandamento da pena, nos moldes do art. 437, alínea a, do CPPM, e do Enunciado nº 5 da
Súmula desta egrégia Corte Castrense (evento 1, arq. 6).
Assim, declarou que não houve nulidade, nem ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nem inobservância ao princípio da correlação, motivo pelo
qual pugna pelo não acolhimento das preliminares aduzidas.
No mérito, o Ministério Público Militar requereu que os recursos de Apelação
interpostos pelo Coronel R1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e pelo Tenente
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO sejam desprovidos, a fim de que seja mantida a
condenação de ambos pela prática do delito previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do
CPM, conforme recurso de Apelação interposto pelo Parquet Miliciens.
O MPM, em suas razões recursais, requereu o conhecimento e o provimento do
presente recurso de Apelação, para que a Sentença condenatória seja reformada
parcialmente, tão somente quanto à desclassificação promovida e, portanto, sejam os Réus
condenados pela prática do delito previsto no art. 303, § 1º, do CPM, com os devidos ajustes
na dosimetria da pena (evento 1, arq. 3).
A Defesa de CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, contrarrazoando, requer
seja negado provimento ao recurso ministerial (evento 1, arq. 5).
Em contrarrazões, a Defesa de SIDNEY JORGE DA SILVA pugnou pelo
desprovimento do recurso do MPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou que, estando sobejamente provadas
nos autos as autorias e a materialidade delitivas quanto ao crime de peculato-desvio, e
inexistindo causas excludentes de culpabilidade, pugna pelo provimento da apelação do
Ministério Público Militar, a fim de que a Sentença hostilizada seja reformada e os réus
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO sejam
condenados como incursos no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, todos do CPM, promovendo-se a
necessária revisão da dosimetria, de acordo com o preceito secundário do referido tipo penal.
Quanto às Apelações defensivas, pugnou a PGJM pelo seu total desprovimento,
mantendo-se a condenação dos réus, no entanto, pela prática do crime de peculato-desvio
(art. 303, § 1º, do CPM), nos termos das razões recursais do Parquet das Armas.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
1 – PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
A Defesa constituída do acusado SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
requereu, preliminarmente, que seja declarada a inépcia da Denúncia, sob o argumento de
que a Exordial não contém a exposição do fato criminoso do art. 320 do CPM, com todas as
suas circunstâncias, conforme determina o art. 77, alínea e, do CPPM.
A Defesa alegou que a Denúncia ofertada contra o Acusado é inepta no que se
refere ao crime que lhe foi imputado, porquanto se dispensou de cumprir formalidades
processuais legais, que constituem garantia de ampla defesa.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Em casos desse jaez, o legislador ordinário fez consignar em nosso
ordenamento adjetivo castrense, nos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, 3 (três) parâmetros
objetivos que orientam o exame da matéria.
Quanto aos dois primeiros, indicam um necessário conteúdo positivo para a
Denúncia, como a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, exposição
do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias, as razões de
convicção, a classificação do crime, visando sempre veicular dados empíricos que viabilizem
a ampla defesa do Acusado.
No que se refere ao art. 78 do CPPM, a Denúncia somente será recebida caso
sejam atendidos os requisitos previstos no art. 77 do CPPM, a saber: se a Justiça Militar da
União for competente para julgar o fato narrado, se não houver extinção da punibilidade, ou
se não for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do Acusador.
No presente caso, a peça vestibular narrou os fatos criminosos de forma
detalhada, descreveu as ações criminosas supostamente deflagradas pelos Denunciados no
intuito de obter vantagem desautorizada mediante a aquisição de material de consumo
odontológico muito além do necessário.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, percebe-se haver na Denúncia descrição fática hábil a instaurar a ação
penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente
descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as
provas obtidas na fase do IPM.
Por oportuno, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as
circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial, é desnecessário que se teçam minúcias,
ainda mais se envolver concurso de agentes e pessoas jurídicas, como é o caso em debate.
Ademais, a inicial acusatória não precisa esgotar todas as questões de fato e de
direito envolvidas, tarefa reservada às Alegações Escritas, conforme magistério de Guilherme
Nucci
1:
[...] E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da
responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando se
concretiza (ou não) o pedido de condenação.
Depreende-se que a peça Inicial deve conter a exposição do fato criminoso com
todas as suas circunstâncias. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo
representante do Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de
autoria e de materialidade, apta a instaurar a competente ação penal militar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de inépcia da
Denúncia, haja vista ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos previstos no art.
77 do CPPM.
2. MÉRITO
Ultrapassada a fase preliminar, os Apelos das Defesas e do Ministério Público
Militar não merecem ser providos, pelas razões abaixo aduzidas.
2.1. Recurso do Ministério Público Militar.
O MPM, em suas razões recursais, requereu o conhecimento e provimento do
presente recurso de Apelação, para que a Sentença condenatória seja reformada,
parcialmente, tão somente, quanto à desclassificação promovida e, portanto, sejam os
Réus condenados pela prática do delito previsto no art. 303, § 1º, do CPM (peculato), com os
devidos ajustes na dosimetria da pena (evento 1, arq. 3).
Conforme o Parquet Militar, fica evidente que a desclassificação da tipificação
das condutas dos Acusados está atrelada, tão somente, à interpretação dos fatos – que foram
devidamente provados e, por isso, deu-se a pretendida condenação dos Réus. E tal
interpretação recai, em especial, sobre a regularidade, ou não, da “destinação” dos valores
ditos “desviados”.
O Órgão Ministerial entende que a mera regularidade formal dos processos de
aquisição de material odontológico não assegura tampouco comprova o correto emprego das
verbas públicas.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria narrativa de “criação de necessidade fictícia” revela que os
consequentes processos de aquisição, na realidade, não visavam atender a necessidade
declarada nos PAMs (Pedido de Aquisição de Material), mas sim, viabilizar a liberação dos
recursos públicos para as contas bancárias de determinadas empresas. Dessa forma,
evidencia-se o desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos ou, conforme o tipo
penal, o desvio do valor.
Segundo o Parquet Miliciens, muito embora estivesse documentada,
formalmente, a aquisição do material de consumo odontológico, este não foi encontrado
fisicamente no depósito da Odontoclínica nem nas papeletas de dispensação. Ou seja, a
regularidade formal não coincidia com a realidade.
Assim, para a Acusação, a regularidade formal dos processos de aquisição
oculta o real desvio dos valores públicos, e é este fato que deve ser considerado no exercício
de subsunção ao tipo penal.
Acrescente-se que não há como deferir o pleito acusatório, porque, desde o
início, a destinação da verba orçamentária que fomentou os processos de aquisições de
material odontológico, requisitado por Celso Ricardo, na condição de chefe da Odontoclínica
do HFA e de ordenador de despesas, e de Sidney Perdigão, na função de responsável pelo
controle da carga patrimonial e pelo compêndio dos pedidos de aquisição dos materiais, em
suas rubricas, foi direcionada à compra de materiais odontológicos, sem qualquer desvio de
finalidade.
Ao ser criada uma necessidade fictícia pelos Apelantes/Apelados, resultando em
deflagração de processos de aquisições formalmente regulares, tem-se a elementar do tipo
previsto no art. 320 do CPM, qual seja, “violação do dever funcional em negócio de que
tenha sido incumbido pela Administração Militar.
2.2. Razões recursais das Defesas do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA e do 1º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO.
Primeiramente, as Defesas dos Acusados arguiram preliminar de violação ao
princípio da correlação, contudo, tal matéria se encontra imbricada com o mérito, por isso
será analisada a seguir.
A Defesa do acusado SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO alegou
violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença, pois a Sentença
condenatória teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988), sob o argumento de
que no momento da emendatio libelli, prevista no art. 437, primeira parte, do CPPM, o
Colegiado a quo desclassificou o peculato-desvio (art. 303 do CPM) para violação do dever
funcional, previsto no art. 320 do CPM, em prejuízo para a Defesa.
Já a Defesa de CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, em suas razões
recursais, requereu o reconhecimento da violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988, cassando-se a Sentença
condenatória, de forma a possibilitar que o Acusado se defenda da acusação de prática do
crime previsto no art. 320 do CPM.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da correlação estabelece que existe a necessidade imperiosa da
correspondência entre a condenação e a imputação, ou seja, o fato descrito na peça inaugural
de um processo – queixa ou denúncia – deve guardar estrita relação com o fato constante na
Sentença pelo qual o Réu é condenado.
No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do
direito. Assim, o Réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério
Público ou pelo Ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da
descrição fática nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados
2.
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal
3, o princípio da congruência ou
correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição
dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o Réu se defende dos fatos, e não da
classificação jurídica da conduta a ele imputada.
Nessa linha, para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados
ao Réu, ou seja, a escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal comum prevê
a figura da emendatio libelli, por exemplo.
Assim, segundo a Suprema Corte, dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem
modificar a descrição da dinâmica fática contida na Exordial acusatória, a ela atribui
definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave
(CPP, art. 383). Em outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação
jurídica do fato.
Nessa mesma toada, colaciono entendimento desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO. TIPO PENAL DISTINTO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. FÉRIAS. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DOLO. TIPO
PENAL
NÃO
RECEPCIONADO
PELA
CARTA
MAGNA.
TESES
DEFENSIVAS.
IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO SURSIS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Inexiste violação ao Princípio da Correlação se a condenação guarda consonância com
os fatos descritos na Denúncia e apurados em instrução processual. Preliminar rejeitada por
unanimidade [...]. (Apelação nº 7000643-16.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em 28/11/2018) (Grifo nosso).
Dessa forma, no caso em análise, não houve alteração da narrativa dos fatos, e
desses os Apelantes puderam se defender normalmente.
Com isso, foram observados o devido processo legal e todos os seus corolários.
2.3. Razões Recursais do Cel Dent R/1 Celso Ricardo de Souza Rocha
A Defesa pleiteia a reforma da Sentença condenatória, para absolver o
apelante/apelado do crime previsto no art. 320 do CPM, com base na atipicidade da conduta
ou, alternativamente, pela ausência de provas suficientes para a sua condenação, ou, ainda,
para retificar a dosimetria da pena aplicada, reduzindo a reprimenda para o patamar mínimo
legal.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que o Acusado não solicitava ou indicava quais os materiais deveriam ser
adquiridos para a Divisão Odontológica. Como dito por ele, em seu interrogatório, ao assumir
a chefia daquela Divisão, foi o responsável pela criação de uma “comissão” composta pelos
chefes dos setores integrantes (subclínicas) daquela clínica, os quais apontavam quais
materiais eram necessários para a continuidade da prestação de serviços, e, após assumir
múltiplas funções no HFA, essa fiscalização na Divisão Odontológica se tornou
humanamente impossível.
Narra que a impossibilidade de controlar as atividades da Divisão Odontológica
fez com que os Processos de Aquisição de Materiais (PAMs) passassem a ser assinados
pelos Acusados, mas as necessidades de materiais odontológicos permaneceram sendo
apresentadas pelos chefes das subclínicas.
Alega que é uma das atribuições da Divisão Administrativa a conferência prévia
da existência de materiais semelhantes no Almoxarifado Central, ou seja, se, supostamente,
havia excessos nos pedidos de compra de materiais, esses deveriam ser indicados antes da
finalização do respectivo Processo de Aquisição de Materiais (PAMs).
Portanto, continua a Defesa, o pagamento somente era realizado com o aval da
Divisão Administrativa. Assim, se houve qualquer tipo de pagamento, é porque não ocorreu o
apontamento de ilegalidade por parte daquela Divisão. Daí porque não pode o
apelante/apelado ser responsabilizado por eventual falha na aquisição de material.
Além disso, não há nos autos, segundo a Defesa, qualquer comprovação de que
o apelante/apelado tenha adquirido/recebido vantagem em razão do ocorrido.
E continua, ainda que assim não fosse, é certo que a responsabilidade do
Apelante seria, no máximo, de forma culposa, haja vista que não há nos autos qualquer
elemento que comprove o dolo ou a má-fé na sua conduta.
Para a Defesa, não há qualquer comprovação de que ele tenha de fato
participado na escolha dos materiais adquiridos em 2013. Não há qualquer elemento que
comprove ter o Acusado ciência de que esses materiais, supostamente, não teriam utilidade na
Divisão Odontológica. Não há indícios, ainda que mínimos, de estar ele ciente de falhas no
procedimento de aquisição de materiais, principalmente, que a aquisição estaria em confronto
com determinação do então diretor do HFA.
A ilustre Defesa alegou, ainda, que o inventário realizado dos materiais
odontológicos contém diversas irregularidades que o tornam imprestável como instrumento
de responsabilização penal, conforme demonstrado no relatório de perícia complementar
(evento 1048 da APM), elaborado pelo assistente técnico, Dr. JULIANO GHEDINI.
Nesse sentido, de acordo com o causídico, restou demonstrado que somente
foram considerados os materiais fisicamente existentes na Divisão Odontológica que
constavam expressamente nas notas de empenho ou notas fiscais de 2013, bem como aqueles
utilizados para prestação dos serviços odontológicos e comprovados pelas papeletas de
dispensação.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, ainda, que na Divisão Odontológica existiam materiais diversos, em grande
quantidade, os quais, conquanto não estivessem relacionados nas notas de empenho ou nas
notas fiscais de 2013, estavam à disposição dos profissionais da odontologia e foram
devidamente utilizados na prestação do serviço, no entanto, de forma injustificada, não
foram contabilizados pela Comissão de Inventário.
A Defesa ressalvou, no mais, que as informações prestadas pelo Cel JOSÉ
RICARDO PASCHOAL são equivocadas e, até mesmo, falsas. Ademais, a referida
testemunha, no exercício da chefia da Divisão Administrativa, deixou de adotar inúmeras
medidas para apurar as supostas irregularidades existentes naquele setor.
E alegou que os supostos erros de controle de material narrados nos autos são,
na verdade, consequências de atos negligentes praticados pelos servidores do Almoxarifado
Central e, principalmente, pela chefia da Divisão Administrativa, que não apenas deixaram de
conferir os materiais odontológicos que adentravam nas dependências do HFA, como também
não controlavam o encaminhamento desses materiais à Divisão Odontológica.
Aduziu que a imprestabilidade do inventário realizado ficou comprovada pelas
evidentes falhas no recebimento de materiais por parte do almoxarifado, pela dispensa
imotivada na contabilização de outros materiais odontológicos existentes naquela clínica,
pelas dúvidas na apuração dos materiais consumidos, e, ainda, por haver denúncia sobre o
uso indevido do material da Divisão Odontológica.
Afirmou, também, que, conquanto tenha sido realizada perícia contábil com a
finalidade de averiguar as informações colhidas no inventário, não houve a revisão em
relação ao consumo de material odontológico no período de janeiro a setembro de 2013, fato
que compromete a análise das saídas de material de consumo do almoxarifado da Divisão
Odontológica, bem como a comprovação da referida movimentação.
Além de tudo isso, a ilustre Defesa narrou que, no período em que foram
realizadas as compras de materiais odontológicos (janeiro a julho de 2013), não havia
nenhuma quantia recebida na conta-corrente do denunciado CELSO RICARDO, exceto a
oriunda de seu próprio genitor (herança).
Informa ainda, que o apelante/apelado depositou no ano de 2013 ao acusado
SIDNEY PERDIGÃO a quantia de R$ 8.369,00, (oito mil e trezentos e sessenta e nove reais),
uma vez que os outros valores expostos no PQS são referentes ao ano de 2012.
E, por fim, a Defesa requer que, caso ocorra a manutenção da condenação do
apelante/apelado, seja retificação a dosimetria da pena, pois não há justificativa para
imposição da reprimenda acima do mínimo legal e muito menos estabelecê-la no dobro
previsto na norma.
2.4. Razões recursais do 1º Ten QAO Adm G Sidney Jorge da Silva
Perdigão.
A nobre Defesa pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso
para ABSOLVER o apelante/apelado, com base no art. 439, alíneas b, c, d e e, e § 1º, do
CPPM, ou, em caso de manutenção da condenação, pela redução da pena para o mínimo
legal, prevista no art. 320 do CPM, que é de 2 (dois) anos (evento 1, arq. 1).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o causídico, a Sentença condenatória imputou ao recorrente a
prática de conduta delitiva unicamente em razão do cargo que ocupava, inexistindo violação
de dever funcional para obtenção especulativa de vantagem indevida para terceiros, muito
menos negócio de que o recorrente tenha sido incumbido pela Administração Militar e
inexiste dolo, consistente na finalidade de obter vantagem indevida para outrem.
Aduz que restou apurado que a elaboração dos PAMs da Divisão de
Odontologia era uma atribuição inerente ao cargo auxiliar que o acusado PERDIGÃO
ocupava na divisão de Odontologia.
Narra a Defesa que, a elaboração do PAM pelo apelante/apelado constituía
numa conduta legal, especialmente diante de ordem manifestamente legal de seu superior
hierárquico, no caso, o Chefe da Divisão de Odontologia. Cumpria, dessa forma,
rotineiramente, suas funções e obedecia a ordem de seus superiores hierárquicos, agindo
no estrito cumprimento do dever legal.
E que os materiais de odontologia comprados foram efetivamente entregues e
conferidos no almoxarifado do HFA. Ademais, os materiais foram consumidos pela
administração pública ou doados para instituições públicas.
Os documentos juntados no evento 870 demonstram que os materiais adquiridos
deram entrada no HFA e, eventualmente, alguns foram doados para Hospitais públicos.
Segundo a Defesa, o apelante/apelado PERDIGÃO não tinha acesso à Divisão
Administrativa e não fazia parte da Comissão de Licitação. Além disso, da elaboração do
Pedido de Aquisição de Material (PAM) da Divisão de Odontologia até a efetiva compra de
material, transcorria uma burocracia extensa dentro da Divisão Administrativa e na Comissão
de Licitação do HFA, bem como era impossível prever qual empresa sairia vencedora do
processo de licitação.
O Acusado, com isso, não detinha qualquer poder nessas respectivas divisões,
muito menos poder de direcionamento da licitação, especificamente, para beneficiar a
empresa DF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.
Não assiste razão às Defesas, senão vejamos.
De acordo com o MPM, em sua Exordial acusatória, o Cel Dentista R/1
CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, valendo-se da facilidade emanada das diversas
funções exercidas, cumulativamente, de Vice-Diretor, Chefe da Divisão de Odontologia e
Ordenador de Despesas (OD) do Hospital das Forças Armadas (HFA), logrou desviar
recursos públicos sob a Administração Militar, ao requisitar (na qualidade de Chefe da
Clínica), autorizar a aquisição (na qualidade de Vice-Diretor) e expedir notas de empenho (na
qualidade de OD) para a aquisição de material de consumo odontológico muito além da
necessidade da Clínica. Com as suas condutas causou prejuízo à Administração Militar no
montante de R$ 2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme constatado pela Comissão de
Perícia Contábil.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda segundo o Parquet, para a prática do desvio milionário, o Cel Dentista
R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA contou com o auxílio do agora 2º Tenente
QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, que, à época dos fatos, exercia as
funções de Encarregado de Manutenção de Equipamentos e Encarregado de Material
Permanente, sendo ele o responsável pelo controle de materiais de consumo da Clínica de
Odontologia do HFA.
O então ST PERDIGÃO também elaborava os Pedidos de Aquisição de
Material (PAM) da Divisão de Odontologia. Na dinâmica dos fatos, segundo o MPM, a
tarefa designada para o referido militar era identificar as necessidades de materiais
permanentes e de consumo e descrevê-las nos PAMs.
Dessa forma, de acordo com os autos, pesa sobre os apelantes/apelados Cel
Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e o 1º Ten QAO Adm G SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO a prática da conduta delitiva prevista no art. 320 do CPM
(violação do dever funcional com o fim de lucro), assim tipificada:
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar,
seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Em seu interrogatório, em juízo, o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA alegou, in verbis:
[...] que se apresentou no HFA entre julho e agosto de 2011 e assumiu a Chefia da
Odontoclínica. No final de outubro de 2012 assumiu a função de Ordenador de Despesas
(OD) do Hospital, cumulativamente com a Chefia da Odontoclínica; que seria a primeira vez
que iria desempenhar a função de OD; e assumiu a Vice Direção em janeiro de 2013; que já
havia sido Diretor de Odontoclínica em outro hospital militar (HMAB); que foi informado
que não poderia fazer pedido de material sendo OD; que o seu envolvimento financeiro com
o Ten PERDIGÃO era devido ao fato de ele usar o cartão de crédito do Ten PERDIGÃO e,
obviamente, tinha que pagar o crédito utilizado; que já chegou a emprestar 5 (cinco) mil
reais ao PERDIGÃO, pois um ajudava o outro nos momentos de dificuldade; que ele
devolveu um material que havia comprado para o Consultório de seu pai e a Empresa
DENTAL DF devolveu o dinheiro empenhado; que a produção do dentista na Odontoclínica
era contabilizada em uma folha, que o próprio profissional preenchia, e entregava para um
soldado que consolidava a produção de todos; que era óbvio que aquilo não era coerente com
a realidade; que instituiu a meta de 5 (cinco) pacientes por turno na Dentística e 3 (três)
pacientes por turno na Endodontia; que era corriqueiro o apreçamento passar 6 (seis) meses
para entrar no Sistema e, às vezes, já não era mais possível debitar, como, por exemplo, no
caso do militar temporário que havia dado baixa; que os dentistas, costumeiramente, criavam
pacientes fictícios para aumentar a produção; que o material que chegou ao depósito era
para iniciar o projeto do Gen TÚLIO de ter um hospital quaternário, com todas as
especialidades, mas que, antes de iniciar o projeto, ele foi retirado da Odontologia; que todas
as medidas que tomava eram levadas ao Gen TÚLIO; que em 31 julho de 2013 deixou de ser o
Chefe da Odontoclínica; que no dia 8 agosto 2013 foi publicada a nomeação da Comissão de
Inventário; que a prova de existência do projeto é a quantidade de cirurgias ortognáticas
realizadas em 2013, ou seja, 3 (três); que nenhuma compra foi feita sem a anuência da
Fiscalização Administrativa; que o material excedente chegou em entre maio e junho de
2013 e ele foi retirado da Chefia em julho de 2013; que o novo Chefe da Odontoclínica
acabou com o turno da noite e, assim, diminuiu o número de atendimentos; que o projeto
conversado com o Gen TÚLIO era para durar 6 (seis) meses; que avisou ao Gen TÚLIO que
nunca havia sido OD e que não tinha capacitação para tal; que o material da Odontologia
não podia ser adquirido apenas para durar um mês, mas, sim, deveria ser comprado em
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantidade suficiente para durar até o fim do tratamento dos pacientes, que já iniciaram os
tratamentos; que o sistema implantado por ele não era apenas o sistema de informática, mas
um sistema de trabalho que estabelecia metas a serem alcançadas; que o controle de
material que era solicitado pelo próprio dentista; que o material a ser recebido para o
trabalho semanal era feito de acordo com a produção do dentista e o material solicitado em
excesso era cortado; que todo mundo fez corpo mole e não quis controlar o material,
passando a responsabilidade para o Ten PERDIGÃO; que passou o controle do material para
os dentistas e para os Chefes das Clínicas; que a responsabilidade de receber o material era
do Chefe do Almoxarifado junto ao Oficial Conferente; que o Almoxarifado funcionava como
um pedágio, pois no momento que recebia o material já o entregava para a Clínica; que o
material excedente contaminou o inventário; que esse material não era o material do projeto;
que o material excedente entrou em agosto de 2013, quando ele não era mais o Chefe da
Odontoclínica; que o material excedente chegou quando o Maj ANTÔNIO CARLOS era o
Chefe da Odontoclínica; que as trocas aconteciam quando o material estava prestes a vencer
ou quando havia erro no recebimento do material pelo Almoxarifado; que os motivos para o
aumento de demanda de material foram as ACISO, o contingenciamento de gastos e a criação
do turno noturno; que, para os pacientes, a realização de cirurgia ortognática no HFA sairia
muito mais barato; que não existiu nenhuma reunião na qual o Gen TÚLIO ordenou que ele
destrocasse material; que o plano de ação para a Odontoclínica começou desde o dia que ele
chegou na Odontoclínica, mas que não se recorda de ter feito um documento chamado Plano
de Ação para 2013; que o material adquirido fazia parte de um projeto; que os Chefes das
Clínicas eram os responsáveis pelos pedidos de material; que não tinha capacitação para as
funções que estava exercendo; que em 2012 ele assinava os PAMs e, em seguida, eles eram
despachados para a Fiscalização Administrativa; que o Ten PERDIGÃO era quem
confeccionava o documento; que a determinação de lacrar o depósito foi sua; que o material
que entrava diretamente na Odontoclínica era resultado de troca motivada, porque o material
estava prestes a vencer ou por ter havido erro no recebimento do material; que o cheque de
15 (quinze) mil reais depositado em sua conta, em janeiro de 2012, foi devido à devolução do
dinheiro empenhado na compra de um material odontológico que o depoente havia
adquirido para o consultório de seu pai e que não conseguiria utilizar; que as empresas
DENTAL DF e DENTAL SW citadas como depositantes não forneceram material para o HFA
em 2012; que 85 (oitenta e cinco) mil reais de créditos não identificados em sua conta são
frutos de depósitos de seu pai; que em 2013 foram realizadas em torno de 8 (oito) ACISO;
que o ST PERDIGÃO era o detentor indireto da carga e o responsável pela manutenção e pelo
material permanente da Odontoclínica; que, quando assumiu a Chefia da Odontoclínica, o ST
PERDIGÃO já era o responsável pela manutenção e pelo material permanente da
Odontoclínica; que o processo de compras no HFA passava por diversos filtros até o resultado
final [...] (evento 755 - arqs. 33 a 62 da APM.) (Grifos nosso).
O 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, em seu interrogatório,
alegou, in litteris:
[...] que o Cel CELSO RICARDO chegou em 2012; que a missão dele era coordenar toda a
manutenção da Clínica e dos equipamentos; que fazia as aquisições, pois a SC PAULA só
trabalhava meio expediente; que os PAMs eram 'intenção de registro de preços'; que a
aquisição de material era baseada no Plano de Trabalho e em um Projeto Básico que
fundamentavam toda a quantidade de material a ser adquirida; que a sua função era reunir as
quantidades de material solicitadas pelos Chefes das Clínicas; que, com o aumento das
subespecialidades, não havia dentistas para compor os três turnos de atendimento; que o Cel
CELSO RICARDO, junto à Marinha e à FAB, conseguiu a complementação desses
profissionais; que o Cel CELSO RICARDO informou a todos os dentistas que quem não
tivesse um bom rendimento seria mal avaliado; que, a partir do aviso, o dentista que atendia
um ou dois pacientes passou a atender seis; que a consequência foi o aumento da demanda
de material e de trabalho; que a Comissão de Inventário possuía dois integrantes do
Almoxarifado, Cap VELASQUES e SC JUBEMAR; que, seguindo ordens do Cel CELSO
RICARDO, ele e o Cb GONÇALVES lacraram todas as salas para que, quando a Comissão de
Inventário fosse conferir o material, pudesse ser acompanhada; que existia uma Planilha de
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Controle de Estoque que facilitava a confecção dos PAM e ajudava a controlar o material; que
a Planilha ficava com SC PAULA, pois era ela que controlava o material; que ele era
responsável pela parte social e pelo material permanente; que, na ausência da SC PAULA, ele
resolvia os problemas da Odontoclínica e fazia um ou outro PAM; que o controle do material
de consumo era de responsabilidade da SC PAULA, que fazia meio expediente, e do Cb
GONÇALVES; que o Cb GONÇALVES mentiu sobre o seu horário de trabalho no seu
depoimento, pois o graduado trabalhava das 13h00 às 19h00; que despachava diretamente
com o Cel CELSO RICARDO, já que ele era o detentor indireto da carga e o Coronel era o
detentor direto; que, em janeiro de 2013, o Cel CELSO RICARDO implementou na
Odontoclínica a Emergência 24 horas; que o turno da noite, o consultório do Ministério da
Defesa e o do Colégio Militar, que também usavam material da Odontoclínica/HFA,
aumentaram a demanda por material; que salvo engano o Maj. ANTÔNIO CARLOS foi o
responsável por acabar o turno da noite, em outubro de 2013; que trabalhou na Odontoclínica
até novembro 2013; que existia uma ordem, desde 2012, para que fosse utilizado o material
mais próximo de vencer, só que, até junho de 2013, o depoente não tinha sido avisado de que
havia material para trocar por estar próximo de seu vencimento; que a empresa trocava
sempre pelo mesmo material e com vantagem para a Administração Pública; que levou o PAM
para o Maj. ANTÔNIO CARLOS assinar e o Major disse que não assinaria; que se recorda
que o Ten FÁBIO passou a assinar os PAM; que, em uma oportunidade, a SC PAULA lhe
entregou um PAM confeccionado e pronto; que o Cel CELSO RICARDO queria implantar
todas as cirurgias de face no HFA, tendo o depoente sido demandado para comprar o
material; que existia, no Centro Cirúrgico, a Sala de Cirurgia Ortognática e que a compra do
material era para atender a todas as fases da cirurgia, pois um paciente retornaria várias
vezes ao hospital para uma cirurgia desse tipo; que a esposa do dono da DF Comércio
comprou o seu carro e, dias depois, para não criar atrito, ele devolveu 35 (trinta e cinco mil)
reais da sua conta, pois o carro passou a fazer um barulho estranho; que ela fazia
tratamento na Odontoclínica porque era filha de um Coronel; que recebeu esse dinheiro por
depósito em sua conta no Banco do Brasil, em 2013, muito antes da Sindicância; que não
chegou a assinar o documento de transferência do carro; que o carro foi vendido em 2014
por 35 (trinta e cinco) mil reais; que houve doação de 300 (trezentos) reais para o Dia dos
Dentistas e outra doação de 2 (dois) mil reais para uma festa de término de curso, sendo
uma da Empresa DF e a outra doação feita por uma outra empresa; que, nos eventos da
Odontoclínica, ficava com a parte operacional, mas que havia uma comissão nomeada pela
Chefia; que a Odontoclínica depositou 300 (trezentos) reais em sua conta para outro evento
do qual não se recorda; que trabalhou com empréstimos para alguns amigos mais próximos;
que prestou serviço de segurança para o seu cunhado que trabalha na Embaixada Russa e,
por isso, recebeu 50 (cinquenta) mil reais em 2013 e mais 75 (setenta e sete) mil reais no
final de 2013; que emprestou 100 (cem) reais para o Cb GONÇALVES e ele honrou o
pagamento, mas que depois emprestou 1.000 (mil) reais e o graduado não lhe pagou; que o
Cel CELSO RICARDO usava o seu cartão de crédito, porque estava com o nome no
SERASA; que não cobrou juros do Cb GONÇALVES porque ele estava em uma situação
difícil; que não cobrou do Coronel porque, às vezes, ele também lhe emprestava dinheiro;
que a SC PAULA, caso o pedido de material fosse feito após o meio-dia, alimentava a planilha
também com as papeletas; que teve a informação de que a SC PAULA levou as papeletas
sumidas para casa; que o seu cunhado lhe dava pequenas quantidades de dinheiro; que a sua
irmã, Coronel Médica no HFA e sócia da Clínica da Mama, TÂNIA PERDIGÃO, o ajudava
financeiramente; que trabalhava também com assessoria jurídica e segurança pessoal; que
poderia ser que os R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais recebidos em sua conta sejam frutos
de uma demanda judicial, mas que não lembrava; que a transferência de 4 (quatro) mil
reais envolvendo o Sr. HÉLIO NERY DE OLIVEIRA, funcionário da OSTEOFIX, poderia
ser algum empréstimo realizado; que ele e sua esposa realizam empréstimos em dinheiro
desde 2011; que não pediu, em nenhum momento, para guardar as papeletas em sua sala; que
ficou sabendo que elas ficaram de posse da SC PAULA; que, nas trocas, as empresas não
levavam a Nota Fiscal, pois já a tinham emitido anteriormente e entregue no Almoxarifado
Central; que já trabalhava no Almoxarifado da Odontoclínica antes do Cel CELSO RICARDO
chegar; que a Odontoclínica nunca suspendeu as atividades por falta de material; que nunca
viu o Cel CELSO RICARDO impor aos dentistas a aquisição de material em quantidade maior
do que a necessária; que a garantia dos empréstimos que ele fazia era um contrato assinado
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela testemunha ou por sua esposa; que o controle de material de consumo era feito no Excel
e nas fichas de prateleiras; que não foram feitas compras nos anos de 2009, 2010 e 2011; que
o controle de material do HFA era feito por dois ou três sistemas diversos, que eram
administrados pela Divisão Administrativa; que, até junho de 2013, a Odontoclínica fazia o
controle de material por meio da Planilha do Excel, que facilitava o controle do material [...]”
(evento 800 - arqs. 1 a 22, da APM) (Grifos nossos).
Termo de oitiva da testemunha Gen Div TÚLIO FONSECA CHEBLI, arrolada
pelo Juízo, narrou, in verbis:
[...] que conheceu o Cel CELSO RICARDO quando dirigiu o HMAB, pois o Oficial Superior
era o Chefe da Odontoclínica do HMAB; que, quando assumiu a direção do HFA, o Cel
CELSO RICARDO já estava no Hospital; que não se recorda se o Cel CELSO RICARDO já
era o Chefe da Odontoclínica do HFA; que não sabe precisar se foi na gestão do Cel CELSO
RICARDO, mas o Turno Noturno havia sido reimplantado no Comando dele, por causa da
demanda reprimida; que exerceu a função de Diretor do HFA por 3 (três) anos, de 2012 a
2014, tendo deixado a função no início de 2015; que o Cel CELSO RICARDO lhe apresentou
um Projeto de cirurgias ortognáticas com a justificativa de ser mais barato para o paciente
fazê-las no HFA e, também, por existir uma demanda reprimida; que mandou o Cel CELSO
RICARDO adquirir o material e realizar as cirurgias, desde que vinculasse o material ao
paciente; que o Cel CELSO RICARDO pediu a ele para ser o Chefe da Odontoclínica, pois
tinha todo o processo da Odontoclínica sob controle; que o Cel CELSO RICARDO nunca
reclamou por estar exercendo três funções ao mesmo tempo; que o Chefe da Divisão
Administrativa, Cel PASCHOAL, informou a ele que na Odontoclínica estava tendo um
aumento dos valores na aquisição de material, mas que a produção continuava a mesma;
que determinou a abertura de uma Sindicância; que afastou o Cel CELSO RICARDO das
funções de Ordenador de Despesas e de Chefe da Odontoclínica; que determinou, em
Boletim Interno, a conferência do material em estoque na Odontoclínica; que não se recorda
de solicitação de troca de material e que, mesmo se tivesse existido, ele acredita que seria
ilegal; que poderia autorizar uma troca, desde que fosse pelo mesmo material e apenas com o
objetivo de aumentar a data de validade do material; que solicitou, também, o levantamento
da produtividade da Odontoclínica nos últimos 12 (doze) meses e verificou que estava um
pouco acima da média, não justificando a aquisição de grande volume de material; que criou
uma sala de material anexa ao Almoxarifado que servia para conferir a conformidade da
entrega do material; que três oficiais conferiam o material e somente depois é que o material
entrava no Almoxarifado; que tomou conhecimento que existia oficial conferente que assinava
o recibo sem ter visto o material; que a inclusão desse material no sistema era feita pelo
Almoxarifado e pela Divisão Administrativa; que a sala de entrada de material foi criada em
2013; que, antes da criação da sala, uma comissão nomeada no Boletim Interno auxiliava o
Chefe do Almoxarifado a receber o material; que não se recorda de ter dado ordem para o
desfazimento de trocas de material; que, quando a Comissão de Conferência detectou
discrepâncias entre o material adquirido, o material utilizado e o material em estoque,
mandou que o Cel CELSO RICARDO recolocasse o material em falta; que o sumiço das
papeletas não chegou ao seu conhecimento [...] (evento 868 - arqs. 1 a 11, da APM.) (Grifos
nossos).
Inquirição da testemunha civil PAULA DE ANDRADE BARRETO, que
narrou, de relevante:
[...] que era Assistente Técnica Administrativa e trabalhava no Almoxarifado da
Odontoclínica; que estava na função de setembro de 2010 a setembro de 2014; que o PAM,
que é o pedido de material, era feito no setor requisitante e este o remetia para o Setor de
Licitação; que, normalmente, a pessoa responsável no setor requisitante era o chefe; que, na
época, o chefe era o Cel CELSO RICARDO e o chefe imediato dela era o então ST
PERDIGÃO; que fazia a distribuição de material para os dentistas da clínica; que fazia o
controle dos pedidos, pois estes eram feitos, mais ou menos, uma vez por semana; que recebia
o pedido e juntamente com o Cb GONÇALVES (acredita que era ele) fazia a separação e
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depois a distribuição; que recebia o material que já havia sido comprado; que os dentistas
faziam a requisição de material pelo Almoxarifado da Odontologia; que não tinha acesso à
média de gastos com material odontológico dos anos anteriores; que o quantitativo de
material que estava no Almoxarifado não era muito superior ao dos anos anteriores; que,
realmente, teve um mês de 2013, não se recorda qual exatamente, que houve um grande
acréscimo de material; que, depois do inventário, foi verificado que alguns materiais estavam
próximo do vencimento e foram doados para o HUB, para alguns setores do próprio HFA e
para a UnB; que não recorda de doação para o HMAB; que existe um Almoxarifado Central
do Hospital, que é muito maior, e um Almoxarifado da Odontologia, que é uma sala e que
nessa sala alguns dos materiais eram recebidos; que o material hospitalar era recebido no
Almoxarifado Central, que é maior; que, algumas vezes, a empresa entregou material no
Almoxarifado da Odontologia; que, na época, achava que esse era o procedimento; que
recebia o material, contava e fazia a conferência; que recebia o material nessa sala, dentro da
Divisão Odontológica, e esse material não passava pelo Almoxarifado Central; que, quando
ingressou no HFA, já existia o Almoxarifado da Odontoclínica e que passou a trabalhar nesse
Almoxarifado, e recebia o material no Almoxarifado da Odontoclínica; que o entregador
chegava com o material que ele iria entregar acompanhado de uma lista (não era uma Nota
Fiscal); que na lista constavam as quantidades e os nomes dos materiais e ela fazia a
conferência do material a ser recebido; que nenhum material que passou pela sua mão no
Almoxarifado da Odontoclínica possuía Nota Fiscal; que, desde o final de 2010 até 2013, o
procedimento para receber o material era o que já detalhou; que trabalhava com ela,
normalmente, era um militar e, na época, esse militar era o Cb GONÇALVES; que não lembra
se o Cb GONÇALVES recebia material, pois trabalhavam em turnos por escala, no entanto,
acredita que quando ela não estava escalada, o Cabo, provavelmente, recebia o material, mas
que não tinha certeza; que NÃO notou aumento no número de atendimentos de pacientes no
ano de 2013 em relação aos anos anteriores, ou seja, aparentemente foi o mesmo; que possui
curso de formação superior na área de Odontologia; que a distribuição de material para os
dentistas era feita por meio das papeletas, mas que, ao final de 2013, foi iniciado o controle
pelo computador; que na papeleta constava o nome e a quantidade de material; que a Ação
Cívico Social (ACISO) era uma coisa habitual e acontecia anualmente; que o procedimento de
utilização das papeletas era feito desde que ela entrou no HFA; que a sua responsabilidade no
Almoxarifado era receber as papeletas, separar os materiais, organizá-los, digitar algum
documento, arquivar documentos etc.; que digitou alguns PAMs, pois era de sua rotina; que,
na época, o seu Chefe direto era o ST PERDIGAO que, normalmente, lhe entregava a relação
de materiais e as quantidades para que ela passasse para o PAM [...]” (evento 121 - arqs. 1 a
5, da APM.)
Oitiva da testemunha ministerial Cel R/1 JOSÉ RICARDO PASCHOAL, que
narrou, em resumo:
[...] que assumiu, em meados de maio de 2013, a Chefia da Divisão Administrativa do HFA e,
antes disso, era Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão do Hospital; que, como tinha
ciência do planejamento do HFA, notou rapidamente que existiam gastos bem acima da média
em relação à Clínica de Odontologia; que não sabe se está no Processo, mas consta no
Relatório Gerencial do SIAFI do 1º Semestre de 2013; que se lembra que os gastos médios da
Divisão Odontológica nos anos de 2010, 2011 e 2012, eram entre R$ 1.800.000,00 (um milhão
e oitocentos mil reais) e R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e que, até maio
de 2013, os gastos realizados pela Divisão Odontológica giravam em torno de R$
4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), muito acima dos anos anteriores; que isso
gerou uma preocupação muito grande porque, 'se você gasta mais em um setor, vai faltar
dinheiro para o material médico hospitalar'; que, a partir daí, com o Relatório Gerencial do
SIAFI, as médias dos anos anteriores e com a LOA do ano, levou ao Diretor a preocupante
situação; que sabia que a demanda de atendimento estava decrescente, pois, como havia vindo
do Planejamento e Gestão, ele possuía todos os dados; que, como o número de dentistas
existentes na Odontoclínica estava superior ao dos anos anteriores, tecnicamente, os gastos
utilizados não correspondiam à realidade das ações que estavam sendo desenvolvidas naquele
momento; que o número total de dentistas em 2013 era superior a 50 (cinquenta) e que, nos
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos anteriores, era superior a 40 (quarenta) dentistas; que, antes da sindicância, foram
solicitadas ao Vice Diretor as razões para o acréscimo nos gastos; que o material foi
adquirido com a alegação de que era material permanente para as clínicas, pois o material
em uso estava velho e desgastado; que era o que se chama de 'ferramental' na parte
odontológica; que, no entanto, as compras realizadas foram de material de consumo e a
justificativa que teria sido comprado o 'ferramental' não foi comprovada; que foi verificado
que o material comprado não foi o material que estava sendo divulgada a sua reposição; que
o Diretor determinou que deveria ser atendido, pelo menos, o material que estava previsto nas
Notas Fiscais e estabeleceu um prazo de 15 (quinze) dias para que a Divisão Odontológica
corrigisse esse material, de acordo com o que constava nas Notas Fiscais; que, ao cabo de 1
(um) mês, a determinação do Diretor não tinha sido cumprida; que realizaram as seguintes
ações em decorrência dos fatos: a nomeação de uma Comissão para o recebimento do
material; Comissão de Inventário para conferir o que realmente existia e para verificar o que
era material de consumo e o que era material permanente; que a doação a hospitais de
material de consumo não é uma prática normal; que acredita que isso pode ter ocorrido pela
compra de material odontológico muito acima da média e, com certeza, esse material ficaria
em desuso ou estragaria; que acredita que tenha sido isso, mas que não pode afiançar; que a
doação de material de consumo não é uma prática normal até porque é feito para cada
material um Plano de Ação; que esse Plano de Ação é concebido baseado nas demandas das
clínicas, que, por sua vez, são determinadas pelo número de atendimentos, constante mais ou
menos em todas as clínicas; que, assim, as compras são executadas de acordo com as
demandas; que a explicação dada pelo Vice-Diretor na Reunião de Comando foi de que o
material da Odontologia era defasado, que precisava ser atualizado e que havia necessidade
de equipar os gabinetes odontológicos; que essa foi a grande razão apresentada para a
compra do material acima da média; que as ACISO eram eventos muito pontuais, com pouca
utilização do material, pois eram deslocados, normalmente, apenas barracas e o profissional
que fazia o atendimento em prefeituras de cidades menores do Entorno; que as cirurgias
ortognáticas são de números inexpressivos, pois no ano de 2013 foram realizadas 2 ou 3
dessas cirurgias, que não têm peso no orçamento; o Vice Diretor deu uma justificativa de que
houve naquele ano um aumento expressivo das cirurgias, mas que elas não apareciam nas
estatísticas, não estavam no Plano de Ação e efetivamente não foram realizadas; que pode
afiançar que existia um número limitado de gabinetes odontológicos e que uma equipe muito
maior da equipe não adiantaria, pois não haveria como aumentar o número de atendimentos
em função do reduzido número de gabinetes, havendo expediente ocorrendo de manhã, de
tarde e à noite, a não ser que fosse criado um turno na madrugada; que quando foi verificado
no Inventário que realmente estava faltando o material constante nas notas e que esse
material tinha sido recentemente adquirido, foi questionado onde estaria o material, onde ele
tinha sido aplicado e como é que iriam aplicar o material adquirido; que, a partir disso,
foram levantadas várias outras hipóteses que, em curto prazo, para aquele ano ficaria difícil
uma solução para os episódios ocorridos; que ao verificar os gastos, por meio do Relatório
Gerencial do SIAFI, ele levou ao Diretor as médias dos anos anteriores e o planejamento, já
que existia um valor finito a ser gasto durante o ano por todas as clínicas; a primeira
determinação foi o levantamento do Inventário para saber o que se tinha, ainda mais quando
falaram que havia sido comprado material permanente e a maior parte das notas fiscais era
relativa à compra de material de consumo; que havia um descompasso entre as notas e o
material existente; que ficou claro que o material não foi entregue em consonância com as
notas; que não havia acontecido até aquele momento o citado aumento de trabalho que o Cel
CELSO RICARDO havia informado e, até o final daquele ano (2013), não ocorreu tal
acréscimo, permanecendo o atendimento da Odontoclínica no mesmo nível dos anos
anteriores; que ele era o Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão e, dessa forma, tinha
todo acesso e conhecia todas as demandas; que o PLOA e a LOA do ano eram concebidos na
sua Seção, distribuídos de acordo com os gastos das Divisões e das Clínicas; que o
Planejamento Estratégico do Hospital era formulado, também, em seu setor; que, em tese,
todas as compras feitas pela Odontologia chegavam à Divisão Administrativa, mas que, em
algumas ocasiões, esse procedimento não foi seguido; que tinha conhecimento do não
cumprimento do procedimento correto, particularmente, de alguns PAMs da Odontologia, que
foram assinados pelo Encarregado de Material da Odontologia e isso chamou a sua atenção;
que o Plano de Ação de cada Divisão era remetido pelas Divisões para a sua Seção que tinha
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a atribuição de consolidá-los e que, por este motivo, sabia que não haveria expansão na
Divisão de Odontologia naquele ano, pelo menos no planejamento, no papel; que, quando
saiu da Divisão Administrativa e voltou para a Chefia da Assessoria de Planejamento e
Gestão, tomou ciência da existência de 3 ou 4 sindicâncias e de um PAD para esclarecimentos
desses fatos; que o PAM não passava pelo Chefe da Divisão Administrativa, por ser um
documento muito específico; que a última assinatura era a do Ordenador de Despesas, que
autorizava a liquidação do processo; que o Ordenador de Despesas fazia a conferência de
tudo, verificava os recursos, conversava com a SALC etc; por fim, que o HFA fazia parte do
Ministério da Defesa (MD) e, assim, prestava apoio ao pessoal daquele Ministério com
gabinetes odontológicos, mas que todo o material alocado para o MD era contabilizado como
se fosse mais um gabinete do HFA; que não lembrava de outra OM, além do MD, que tivesse
solicitado ao HFA material de consumo ou material permanente [...]” (evento 121, arqs. 5 a
10 da APM) (Grifos nossos).
Os relatos das testemunhas são extremamente esclarecedores e mostram como
ocorria a atividade meio da Clínica Odontológica do HFA.
Além das informações acima, para auxiliar no entendimento dos fatos, retiram-
se dos autos o Relatório Pericial Contábil, de 24 de novembro de 2014, realizado pela
Comissão designada pela Portaria n° 303/DIR-HFA, de 25 de agosto de 2014, que
estabeleceu que (evento 12, arq. 8, fls. 64/ 94, do IPM):
[...] Após as análises efetuadas, considerando os saldos em estoque levantados através do
inventário de 04 OUT 2013, considerando os dados levantados pela cirurgiã dentista 1º Ten
QOCON Dent DAYANE MARTINS ABRANTES (fls. 64/94) e os valores empenhados, chegou-
se à conclusão de que o valor do débito apurado referente ao material odontológico é de R$
2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
noventa e oito centavos), conforme demonstrado em planilha que agrupa tantos os itens que
foi possível quantificar, como os que não foi possível quantificar o consumo:
[...]
Comparando-se o valor de R$ 2.773.785,98 (apurado nesta perícia contábil) com o valor
apurado através do inventário de 04 OUT 2013, que foi no valor de R$ 2.772.717,63, tem-se
uma diferença de R$ 1.608,35 (mil, seiscentos e oito reais e trinta e cinco centavos).
[...]
Portanto, conclui-se que os valores dos débitos apurados, referentes aos itens mencionados
nos empenhos são:
Material Odontológico: R$ 2.773.785,98;
Material Ortopédico: R$ 15.912,30. (Grifo nosso).
O Relatório Pericial da Comissão de Perícia Indireta, nomeada para quantificar
o valor dos bens doados pelo HFA, concluiu pelo valor de R$ 636.339,76 (seiscentos e trinta
e seis mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) (evento 870, arq. 5, fls.
43-73 da APM).
A Parte nº 040/ALMOX-HFA, de 2 de outubro de 2014, do Cap QAO Ref
ZEFERINO MOREIRA VELASQUES, Chefe da Seção de Almoxarifado, informou que o
material odontológico era recebido por técnico do Setor, que era requisitado no ato do
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento, mediante a Guia de Alteração de Estoque, e que não existia estoque de
material. As Guias de Alteração de Estoque, emitidas entre MARÇO a JULHO 2013, foram
todas assinadas pelo ST SIDNEY PERDIGÃO (evento 12, arq. 8, fls. 100/117 do IPM).
Além disso, tem-se as notificações aos acusados Cel CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA e 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO informando o resultado
do Processo Administrativo (NUP: 60550.000834/2015-13), de 30 de novembro de 2017,
dando-os como responsáveis solidários pela prática de improbidade administrativa,
concedendo, dessa forma, prazo recursal. Consignou o valor do prejuízo à União,
atualizado em 26 de fevereiro de 2018, no montante de R$ 3.412.311,51 (três milhões,
quatrocentos e doze mil, trezentos e onze reais e cinquenta e um centavos) para fins de
recolhimento ao Tesouro Nacional e determina outras providências (evento 165, arq. 1,
fls. 3/5 e 7/9 da APM).
A Parte nº 167/SFTN/2015, de 2 julho de 2015, do Chefe da Seção de
Finanças, Cap ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO, ao Encarregado do IPM, Cel
RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO, informando os gastos com material de consumo
destinados à Odontoclínica do HFA, nos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014. (evento
1, arq. 2, fl. 155 do IPM):
O Ofício nº 11761 /Seç Fin - HFA/ S Div Adm HFA/ DCOI/ Cmt Log - HFA/
HFA/ SEPESD/ SG-MD, datado de 22 de junho de 2016, do Chefe da Seção de Finanças,
Cap Int EB SANDERSON MALTA DE SOUZA, encaminhando os empenhos liquidados,
referentes à aquisição de material de consumo odontológico, no período de 2010 a 2013
(evento 1, arq. 6, fls. 30/36 do - IPM):
A Nota Fiscal n° 000.006.027, de 21 de maio de 2013, da empresa DF Com. de
Prod Med e Odont Ltda., referente à aquisição de 300 (trezentas) caixas de filme panorâmico
(cada caixa contendo 100 unidades e totalizando 30.000 unidades) e de 300 (trezentas) caixas
(cada caixa contendo 150 unidades e totalizando 45.000 unidades) de filme periapical
simples INFANTIL. Conforme informado, há alguns anos não existia aparelho na
Odontologia para utilizar este tipo de filme e, também, há alguns anos não existia
Clínica de Odontopediatria no hospital (evento 154 - arq. 11, fls. 7/9 - IPM).
Além dessas informações, para aferir os possíveis ou eventuais ganhos em
proveito dos envolvidos, o Ministério Público Militar requereu a Quebra de Sigilo Bancário e
Fiscal dos apelantes/apelados (PQS n° 164-65.2016.7.11.0111/DF).
Com o PQS
4, vieram os dados bancários e fiscais dos Acusados, reunidos no
Relatório de Análise acostado às fls. 74/126 (evento 1, arq. 2). Como eram militares à época
dos fatos, foram verificados ganhos a título de proventos/pagamentos salariais em
percentual expressivamente inferior ao total de créditos movimentados em suas contas
bancárias no período investigado (evento 1, arq. 2, fls. 94/144).
Na análise dos dados bancários (retirados do PQS, fl. 101), verificou-se que o
militar Cel CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA recebeu o montante de R$ 160.748,72
(cento e sessenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) do
EXÉRCITO BRASILEIRO, sendo R$ 141.819,92 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e
dezenove reais e noventa e dois centavos) a título de "proventos" e R$ 18.928,80 (dezoitos
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) como outros créditos. Esses valores
representam 45% (quarenta e cinco por cento) do valor relativo aos créditos totais líquidos
auferidos no período, calculados em R$ 355.708,64 (trezentos e cinquenta e cinco mil,
setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Dos dados analisados, verifica-se uma diferença entre os créditos totais e os
valores recebidos do EXÉRCITO BRASILEIRO no montante de R$ 194.959,92 (cento e
noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Na
análise da composição desse valor, verifica-se que R$ 115.223,40 (cento e quinze mil,
duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos) são decorrentes de créditos sem
identificação dos depositantes.
Também chama a atenção o depósito recebido pelo Cel CELSO RICARDO, em
14 de março de 2013, sem identificação do depositante, no valor elevado de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), bem como posterior transferência desse mesmo valor (PQS, fl.
102).
Concernente às contas bancárias de TATIANA SCHNEIDER ROCHA,
esposa do militar CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, verifica-se o montante de R$
214.355,88 (duzentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) de créditos. Desse total, R$ 96.034,25 (noventa e seis mil, trinta e quatro reais e
vinte e cinco centavos) (45%) refere-se a pagamentos salariais, originários da empresa
ACADEMIA MOOVE FITNESS LTDA. (CNPJ 11.055.643/0001-59), e pagamento de férias,
sem identificação da fonte pagadora (PQS, fl. 102).
Verifica-se um montante de R$ 126.654,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais) decorrente de créditos não classificados como pagamentos salariais.
Desse valor, R$ 46.857,96 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e
seis centavos) referem-se a depósitos sem identificação dos depositantes pela rede
bancária.
Chamou atenção o aumento dos depósitos não identificados na conta da Sra.
TATIANA SCHNEIDER ROCHA no ano de 2013, como consta no gráfico 1 exposto na fl.
102 do PQS.
Na análise dos dados bancários, verificou-se que o então ST SIDNEY JORGE
DA SILVA PERDIGÃO recebeu o montante de R$ 105.138,94 (cento e cinco mil, cento e
trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) do EXÉRCITO BRASILEIRO a título de
"proventos". Esses valores representam 26% (vinte e seis por cento) do valor relativo aos
créditos totais líquidos auferidos no período, calculados em R$ 404.076,18 (quatrocentos e
quatro mil, setenta e seis reais e dezoito centavos), conforme dados constantes da Tabela 8 (fl.
104).
Observa-se que 74% (R$ 298.937,24) dos créditos recebidos pelo investigado
originaram-se de fontes distintas do EXÉRCITO BRASILEIRO. Realizada a análise da
composição desses créditos, verifica-se que R$ 228.142,44 (duzentos e vinte e oito mil, cento
e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) são decorrentes de créditos sem
identificação dos depositantes. Dentre esses valores, destaca-se o relevante montante de
depósitos em dinheiro, no total de R$ 175.322,00 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e
vinte e dois reais), alguns com valores elevados, conforme detalhamento na Tabela 9, fl. 104.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, conforme os dados da Tabela 9, o 1º Ten PERDIGÃO recebeu, entre os
meses de maio e junho de 2013, o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por meio
de depósito em dinheiro, não identificado o depositante.
E em abril de 2013, recebeu o valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), também
por meio de depósito em dinheiro, não identificado o depositante.
Observou-se que a análise bancária do então suboficial constatou um montante
expressivo de depósitos sem identificação dos depositantes em 2013, sendo a maior parte de
depósitos em dinheiro, conforme detalhado na Tabela 9, na Tabela 10 e no Gráfico 2 (fls.
105/106).
Analisando os dados bancários referentes aos créditos da investigada ELIANE
NOBREGA LOMBA, esposa do militar SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO,
verificou-se o recebimento do montante de R$ 121.527,05 (cento e vinte e um mil,
quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos) a título de "proventos", provenientes da
SECRETARIA DE EST. DE REPRESEN (CNPJ: 84.012.012/0001-26), vinculada à
Administração Pública do Estado de Roraima. Esses valores representam 60% (sessenta por
cento) do valor relativo aos créditos totais líquidos auferidos no período, calculados em R$
202.989,76 (duzentos e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos),
conforme dados constantes da Tabela 13, fl. 106.
Verifica-se o total de R$ 53.399,94 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e
nove reais e noventa e quatro centavos) relativo a créditos recebidos sem a identificação
dos depositantes.
O relatório de análise notou, ainda, depósitos não identificados na conta do Cel
CELSO RICARDO e do Ten PERDIGÃO no ano de 2013, que superaram, em muito, os
depósitos referentes ao ano de 2012, conforme ilustrado no gráfico de fls. 85, 87 do PQS.
Identificou, também, a existência de um vínculo bancário entre CELSO RICARDO e
PERDIGÃO, e entre eles e algumas empresas fornecedoras de produtos odontológicos,
mormente a DF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
LTDA. (evento 1, arq. 2, fls. 120/127, do PQS).
A Sentença recorrida também aponta dados esclarecedores, como se vê abaixo
(evento 1.149 da APM):
[...] O que ainda chama a atenção foi o levantamento realizado pela Perícia Judicial quanto
às aquisições de materiais de alto custo, que estavam proibidos de serem estocados, desde
2012, carecendo de serem requisitados paciente por paciente. O montante apurado dos bens
cuja aquisição deveria observar a determinação publicada no Boletim Interno nº 236/HFA, de
07 DEZ 2012, mas que não consta sequer o Termo de Solicitação de OPME totalizou a
importância de R$ 1.174.405,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco
reais) (Evento 976 - Doc. 4, fls. 7/11). Consta, ainda, que foram encontrados no Inventário
número considerável de Pontas Razek, cujo excedente, em 03 NOV 2014 foi transferido da
Divisão Odontológica para a Seção de Almoxarifado (fl. 7 - Doc. 4 do Evento 976) [...].
O réu Cel CELSO RICARDO não negou que, na Divisão Odontológica, existiam materiais
diversos, em grande quantidade, os quais, conquanto não estivessem relacionados nas notas
de empenho ou nas notas fiscais emitidas em 2013, estavam à disposição dos profissionais que
ali prestavam serviços e foram devidamente utilizados na prestação de serviço odontológico.
Na realidade, tal assertiva, por mais que verdadeira, ratifica o completo descompasso entre os
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedimentos adotados na Odontoclínica e o que configuraria o seu dever funcional, ainda
mais cumulando a função de OD. Não cabia ao Chefe da Divisão manter em depósito
materiais sem registro de entrada ou saída, tão pouco deflagrar processos de compra de
material de alto custo quando sabia que as normas procedimentais dos pedidos de OPME
deveriam ser vinculados a cada paciente.
O réu CELSO RICARDO imputa os erros de controle de material à negligência dos servidores
do Almoxarifado Central e da Divisão Administrativa (Almoxarifado), que não apenas
deixaram de conferir os materiais odontológicos que adentravam no HFA, mas,
principalmente não controlavam o encaminhamento desses materiais à Divisão Odontológica.
Ocorre que restou evidenciado que materiais entravam, sim, diretamente na Odontoclínica e
eram recebidos pelo ST PERDIGÃO, alguns vezes mediante a apresentação, não de nota
fiscal, mas meros termos de recebimento. (Grifos nossos.)
Com tudo o que foi exposto acima, o que se tem é que o Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA, como Chefe da Odontoclínica, Ordenador de Despesas e
Vice-Diretor do HFA, não justificou o motivo de se ter adquirido materiais odontológicos em
quantidade tão superior ao necessário ou que sequer seriam utilizados pela Clínica, como
aqueles destinados para a odontologia infantil (odontopediatria, especialidade que não
existia no Hospital), afinal o “processo de expansão” dos atendimentos não foi verificado,
como bem narraram as testemunhas.
A Sentença de primeiro grau de jurisdição deixou bem claro que:
[...] a lista de PAM deflagradores de processos de aquisições de materiais comprados em
excesso ou desnecessário ao consumo da Divisão de Odontologia é extensa, durante o 1º
Semestre de 2013, quando cumulava as funções de Chefe da Divisão de Odontologia e de
Ordenador de Despesas, sendo o montante apurado nas aquisições de valor relevante até
mesmo para um hospital do porte do HFA. Além disso, a sua condição de oficial mais antigo
na Divisão Odontológica, por si só, destaca a sua ascendência no cotidiano daquele setor,
bem como a fixação de prioridades naquela gestão [...].
Em sua Defesa, o referido Coronel explicou que o material excedente entrou no
HFA em agosto de 2013, quando ele não era mais o Chefe da Odontoclínica, todavia não se
atentou ao fato de que para receber o material em agosto, eles foram solicitados para as
empresas responsáveis anteriormente.
A ilustre Defesa alega, ainda, que o inventário realizado dos materiais
odontológicos contém diversas irregularidades que o tornam imprestável e que os supostos
erros de controle de material narrados nos autos são, na verdade, consequências de atos
negligentes praticados pelos servidores do almoxarifado Central e, principalmente, pela
chefia da Divisão Administrativa.
Como se vê, as justificativas para as irregularidades encontradas é a de
simplesmente transferir a responsabilidade para outro setor. Contudo, como bem narrou o Cel
R/1 JOSÉ RICARDO PASCHOAL, em seu relato, era de responsabilidade do Ordenador de
Despesas fazer a conferência de tudo e verificar os recursos para realizar as compras.
Além disso, como foi citado no Relatório acima, tem-se o Ofício n°
4277/SDSGP/DRH/CMT LOG HFA/HFA/SEPESD/SG-MD informando que não foram
encontradas quaisquer publicações no Boletim Interno contendo o Plano de Ação da Divisão
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Odontologia para o ano de 2013 que o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA
ROCHA alegou ter criado e que isso teria gerado aumento no consumo de materiais
odontológicos (evento 943 -arq. 5, fl. 27, da APM).
Em relação ao Ten PERDIGÃO, o que foi verificado do exposto acima e dos
autos é que ele era o responsável pela concentração dos pedidos de materiais e pelos atestes
das notas fiscais dos materiais de responsabilidade da Divisão Odontológica, colaborando
para a criação de demandas que justificassem as compras de materiais de alto custo, em
excesso e/ou desnecessários.
Em relação a sua movimentação financeira fora do comum, o Ten PERDIGÃO
alegou que emprestava dinheiro a terceiros, mas não deu grandes explicações em relação a
isso, como, por exemplo, o registro de juros que ele cobrava, e os grandes depósitos que fazia
para si, que impossibilitavam a identificação da origem do dinheiro.
Nesse ponto, vale citar o trecho da Sentença condenatória:
[...] Além do supramencionado relacionamento financeiro entre os dois primeiros
denunciados, ficaram demonstradas transferências bancárias entre estes e duas empresas
responsáveis pelo fornecimento de material odontológico ao HFA: DF - Comércio De
Produtos Médicos e Odontológicos Ltda. e Dental Sudoeste Comércio de Produtos
Odontológicos - EPP.
Neste ponto, sustentou a Defesa que o libelo acusatório não registrou nenhuma irregularidade
nos processos de aquisição, tão pouco de hipótese de corrupção, além do que o
dono/representante da Dental não foi arrolado pela prática de crime algum
[...]
Com relação ao lapso temporal referente às operações financeiras mencionadas, em que
pese parte das transferências e depósitos dizerem respeito a períodos anteriores ao primeiro
semestre de 2013, fato que a Defesa do réu PERDIGÃO utilizou o mesmo lapso para justificar
o 'pagamento' dos ditos empréstimos. Porém, na realidade, o que elas demonstram é a
existência de um vínculo comercial privado que não deveria existir entre o réu e empresa
fornecedora de bens para a OM onde servia, independentemente de quando surgiu, que
afetam diretamente os Princípios da Impessoalidade e da Transparência que devem reger o
agente público [...] (Grifos nossos.)
Nesse ponto, o MPM traz uma observação que, embora não se tenham sido
adquiridos materiais odontológicos junto à empresa DENTAL SUDOESTE, no primeiro
semestre de 2013, período analisado nos autos, o referido fornecedor possuía sócio comum
com a DF - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA., citada
na Exordial acusatória, o senhor ROGENILDO AUGUSTO LIMA, que era sócio
administrador de ambas as empresas (evento 870, arq. 2, fls. 102/110 da APM).
Outro ponto relevante, citado pela Sentença primeva, sobre a relação entre o
Ten PERDIGÃO e as empresas fornecedoras de material odontológico, é que:
[...] dentre as suas movimentações financeiras havia um depósito realizado por empregado da
OSTEOFIX. Esta operação ocorreu no mês em que a empresa OSTEOFIX foi contratada para
fornecer material odontológico, cujo PAM 11/2013 foi assinado pelo Ten PERDIGÃO em
22/05/2013, deflagrando o processo de aquisição desse material por meio das Notas de
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Empenho 2013NE800745 e 2013NE800746, ambas de 29/05/2013, e das Notas Fiscais 2730
e 2731, ambas de 31/05/2013, atestadas também pelo Ten PERDIGÃO, em 03/06/2013 [...]
(Grifos nossos.)
O 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO era o Encarregado de
Material e foi o responsável por confeccionar os pedidos dos produtos odontológicos muito
acima do necessário e até incompatíveis com o serviço prestado pela Divisão de
Odontologia do HFA.
Isso ficou evidenciado quando o próprio Chefe da Divisão Odontológica
comunicou aos Chefes das clínicas de Ortopedia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologista e
Cirurgia Plástica que disponibiliza materiais para as mencionadas divisões, tais como: 49
(quarenta e nove) unidades de Ponta Ultia Precisa em tungstênio para proteção e dissecção de
tecidos moles, TRAUMEC; e 100 (cem) ponteiras diamantadas ou fresadas RAZEK
compatível com drill elétrico (evento 12, arq. 24, fls. 90/91, do IPM), perfazendo um total de
R$ 498.120,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, cento e vinte reais) (evento 12, arq. 24, fl.
94, do IPM).
De acordo com o Oficio nº 05212017/SAPTIUAEBSERH/HUB, a
Universidade de Brasília (UnB) confirmou o recebimento da doação de todas as brocas
Razek disponíveis, para uso no Centro de Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial,
conforme o memorando nº 20/2017 da chefe da Unidade de Saúde Bucal do Hospital
Universitário (HUB) (evento 12, arq. 24, fl. 22, do IPM).
E tal doação foi confirmada pela Guia de Transferência nº 006/2015 do
Almoxarifado do HFA, na qual consta o envio à UnB de 17 (dezessete) Ponteiras ultra
precisas em tugstêncio para proteção e dissecção de tecidos moles, no valor total de R$
98.260,00 (noventa e oito mil, duzentos e sessenta reais) (evento 12, arq. 24, fl. 97, do IPM).
Também houve a Cessão dos materiais classificados como ociosos ou
recuperáveis
do
HOSPITAL
DAS
FORÇAS ARMADAS
para
o
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB EBSERH, totalizando 85 (oitenta e cinco)
Ponterias Diamantadas fresada compatível com Drill Elétrico - RAZEK, referência
BHC044H030, RAZ44, no valor total de R$ 182.665,00 (cento e oitenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais) (evento 12, arq. 24, fl. 105, do IPM).
Outra ação necessária, foi a substituição de materiais odontológicos,
fornecidos pela empresa Osteofix, durante o período investigado, devido ao fato de os prazos
de validade estipulados pela fabricante de tais produtos estarem na iminência de expirar
(evento 12, arq. 24, fls. 99/104, do IPM).
Como se verifica, as Defesas dos apelantes/apelados não conseguiram
comprovar, com a exigência necessária, a origem de toda a vultosa movimentação financeira
nas contas bancárias dos envolvidos.
Dessa forma, como bem narrou a Sentença de primeiro grau, a conduta dos
Acusados se enquadra no art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com tudo o que foi exposto e com todas as informações presentes nos autos,
restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por parte dos Acusados Cel Dent
R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO.
Dessa forma, não assiste razão ao ilustre MPM ao requerer a reforma da
Sentença vergastada em relação à desclassificação realizada pelo douto Juízo da 1ª Auditoria
da 11ª CJM. O enquadramento das condutas perpetradas ao delito previsto no art. 320 do
CPM se deu de forma correta.
Em relação à pena aplicada aos Acusados, verifica-se que a reprimenda
imputada a ambos deve ser mantida, como se vê a seguir.
No tocante a Celso Ricardo de Souza Rocha, a individualização da pena
atendeu aos parâmetros exigidos em lei. Na primeira fase, foram consideradas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado, levando-se em conta a sua condição de
Oficial Superior e por possuir uma ascendência natural sobre toda a cadeia de comando, por
ocupar a função de Chefe da Odontoclínica e ainda ser o ordenador de despesa. Assim, valeu-
se do prestígio inerente ao posto que ocupava e implementou um processo de expansão de
atendimentos ordinários e especiais, no âmbito da Divisão Odontológica, por conta e risco
próprios, bem como autorizou aquisições de insumos, em que houve o gasto com vultosa
quantia de recursos públicos em bens em excesso ou desnecessários, ou seja, com grande
extensão do dano. Tudo isso ensejou a fixação da pena-base, acima do seu mínimo legal, em
4 (quatro) anos de reclusão, tornando-se definitiva à míngua de circunstâncias agravantes ou
atenuantes; ou de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, não cabendo
qualquer reparo.
De igual forma, em relação a Sidney Jorge da Silva Perdigão, a dosimetria da
pena obedeceu aos critérios legais. O Conselho julgador, após sopesar as circunstâncias
desfavoráveis, considerou o vultoso prejuízo causado à Administração Militar e o número
expressivo de PAM, confeccionados sob a sua responsabilidade, na condição de Encarregado
do Material, e encaminhados para a deflagração de processos de aquisição de bens em
número excessivo e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, o que
ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão,
tornando-se definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem
como de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se desnecessária a
sua retificação.
A Sentença, nessa senda, deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ministerial e
aos apelos defensivos, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361983v3 e do código CRC d6969e04.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/6/2024, às 9:39:37
1. NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais,
2011. p. 162.
2. O Princípio da Correlação ou da Relatividade. Site Ibrajus. http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.
3. STF - HABEAS CORPUS 119.264, de 20 de Maio de 2014.
4. Realizado no período de 01/01/2012 a 31/12/2013.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361983 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento realizada no dia 9 de abril de 2024, este Superior
Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva, de inépcia da
denúncia, haja vista ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos previstos no art. 77
do CPPM. No mérito, por maioria, negou provimentos aos recursos ministerial e defensivos,
e manteve irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida
(evento 100 da AP).
Divergi, quanto ao mérito, da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões e
fundamentos que passo a discorrer.
Primeiramente, aprecio o recurso do Ministério Público Militar.
O MPM, em suas razões recursais, requereu o conhecimento e provimento do
presente recurso de Apelação, para que a Sentença condenatória seja reformada,
parcialmente, tão somente quanto à desclassificação promovida e, portanto, sejam os réus
condenados pela prática do delito previsto no art. 303, § 1º, do CPM (peculato), com os
devidos ajustes na dosimetria da pena (evento 1, arq. 3).
Conforme o Parquet Militar, fica evidente que a desclassificação da tipificação
das condutas dos acusados está atrelada tão somente à interpretação dos fatos, sob o
argumento de que foram devidamente provados e, por isso, deu-se a pretendida condenação
dos réus. E tal interpretação recai, em especial, sobre a regularidade, ou não, da “destinação”
dos valores ditos “desviados”.
O Órgão Ministerial entende que a mera regularidade formal dos processos de
aquisição de material odontológico não assegura tampouco comprova o correto emprego das
verbas públicas.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria narrativa de “criação de necessidade fictícia” revela que os
consequentes processos de aquisição, na realidade, não visavam atender a necessidade
declarada nos PAMs (Pedido de Aquisição de Material), mas sim, viabilizar a liberação dos
recursos públicos para as contas bancárias de determinadas empresas. Dessa forma,
evidencia-se o desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos ou, conforme o tipo
penal, o desvio do valor.
Segundo o Parquet Miliciens, muito embora estivesse documentada,
formalmente, a aquisição dos materiais de consumo odontológico, estes não foram
encontrados fisicamente no depósito da Odontoclínica, nem nas papeletas de
dispensação. Ou seja, a regularidade formal não coincidia com a realidade.
Assim, para o MPM, a regularidade formal dos processos de aquisição oculta o
real desvio dos valores públicos, e é este fato que deve ser considerado no exercício de
subsunção ao tipo penal.
Passo ao exame das razões recursais da Defesa do Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA.
A operosa Defesa pleiteia a reforma da sentença condenatória, para
ABSOLVER o apelante/apelado com base na atipicidade da conduta ou, alternativamente,
pela ausência de provas suficientes para a sua condenação, ou, ainda, para retificar a
dosimetria da pena aplicada, reduzindo a reprimenda para o patamar mínimo legal (evento 1,
arq. 2).
Alega que o acusado não solicitava ou indicava quais os materiais deveriam ser
adquiridos para a Divisão Odontológica. Como dito por ele, em seu interrogatório, ao assumir
a chefia daquela Divisão, foi o responsável pela criação de uma “comissão” composta pelos
chefes dos setores integrantes (subclínicas) daquela clínica, os quais apontavam quais
materiais eram necessários para a continuidade da prestação de serviços, e, após assumir
múltiplas funções no HFA, essa fiscalização na Divisão Odontológica se tornou
humanamente impossível.
Narra que a impossibilidade de controlar as atividades da Divisão
Odontológica fez com que os Processos de Aquisição de Materiais (PAMs) passassem a ser
assinados pelos acusados, mas as necessidades de materiais odontológicos permaneceram
sendo apresentadas pelos chefes das subclínicas.
Alega que é uma das atribuições da Divisão Administrativa a conferência prévia
da existência de materiais semelhantes no Almoxarifado Central, ou seja, se, supostamente,
havia excessos nos pedidos de compra de materiais, esses deveriam ser indicados antes da
finalização do respectivo Processo de Aquisição de Materiais (PAM).
Portanto, continua a Defesa, o pagamento somente era realizado com o aval da
Divisão Administrativa. Assim, se houve qualquer tipo de pagamento, foi porque não ocorreu
o apontamento de ilegalidade por parte daquela Divisão. Daí porque não pode o
apelante/apelado ser responsabilizado por eventual falha na aquisição de material.
Além disso, não há nos autos, segundo a Defesa, qualquer comprovação de que
o apelante/apelado tenha adquirido/recebido vantagem em razão do ocorrido.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E continua, ainda que assim não fosse, é certo que a responsabilidade do
apelante seria, no máximo, de forma culposa, haja vista que não há nos autos qualquer
elemento que comprove o dolo ou a má-fé na sua conduta.
Para a Defesa, não há qualquer comprovação de que o Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA tenha de fato participado na escolha dos materiais
adquiridos em 2013. Não há qualquer elemento que comprove ter o acusado ciência de que
esses materiais, supostamente, não teriam utilidade na Divisão Odontológica. Não há
indícios, ainda que mínimos, de estar ele ciente de falhas no procedimento de aquisição de
materiais, principalmente, que a aquisição estaria em confronto com determinação do então
diretor do HFA.
A ilustre Defesa alegou, ainda, que o inventário realizado dos materiais
odontológicos contém diversas irregularidades que o tornam imprestável como instrumento
de responsabilização penal, conforme demonstrado no relatório de perícia complementar
(evento 1.048 da APM), elaborado pelo assistente técnico, Dr. JULIANO GHEDINI.
Nesse sentido, de acordo com o causídico, restou demonstrado que somente
foram considerados os materiais fisicamente existentes na Divisão Odontológica que
constavam expressamente nas notas de empenhos ou notas fiscais de 2013, bem como
aqueles utilizados para prestação dos serviços odontológicos e comprovados pelas papeletas
de dispensação.
E, ainda, que na Divisão Odontológica existiam materiais diversos, em grande
quantidade, os quais, conquanto não estivessem relacionados nas notas de empenho ou nas
notas fiscais de 2013, estavam à disposição dos profissionais da odontologia e foram
devidamente utilizados na prestação do serviço, no entanto, de forma injustificada, não
foram contabilizados pela Comissão de Inventário.
A Defesa ressalvou, no mais, que as informações prestadas pelo Cel JOSÉ
RICARDO PASCHOAL são equivocadas e, até mesmo, falsas. Ademais, a referida
testemunha, no exercício da chefia da Divisão Administrativa, deixou de adotar inúmeras
medidas para apurar as supostas irregularidades existentes naquele setor.
E alegou que os supostos erros de controle de material narrados nos autos são,
na verdade, consequências de atos negligentes praticados pelos servidores do almoxarifado
Central e, principalmente, pela chefia da Divisão Administrativa, que não apenas deixaram de
conferir os materiais odontológicos que adentravam nas dependências do HFA, como também
não controlavam o encaminhamento desses materiais à Divisão Odontológica.
Aduziu que a imprestabilidade do inventário realizado ficou comprovada pelas
evidentes falhas no recebimento de materiais por parte do almoxarifado, pela dispensa
imotivada na contabilização de outros materiais odontológicos existentes naquela clínica,
pelas dúvidas na apuração dos materiais consumidos, e, ainda, por haver denúncia sobre o
uso indevido do material da Divisão Odontológica.
Afirmou, também, que, conquanto tenha sido realizada perícia contábil com a
finalidade de averiguar as informações colhidas no inventário, não houve a revisão em
relação ao consumo de material odontológico no período de janeiro a setembro de 2013, fato
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que compromete a análise das saídas de material de consumo do almoxarifado da Divisão
Odontológica, bem como a comprovação da referida movimentação.
Além disso, a ilustre Defesa narrou que, no período em que foram realizadas as
compras de materiais odontológicos (janeiro a julho de 2013), não havia nenhuma quantia
recebida na conta corrente do denunciado CELSO RICARDO, exceto a oriunda de seu
próprio genitor (herança).
Informa ainda, que o apelante/apelado depositou no ano de 2013 ao acusado
SIDNEY PERDIGÃO a quantia de R$ 8.369,00, (oito mil e trezentos e sessenta e nove reais),
uma vez que os outros valores expostos no PQS são referentes ao ano de 2012.
E, por fim, a Defesa requer que, caso ocorra a manutenção da condenação do
apelante/apelado, a retificação da dosimetria da pena, pois não há justificativa para imposição
da reprimenda acima do mínimo legal e muito menos estabelecê-la no dobro previsto na
norma.
Examinam-se, doravante, as razões recursais da Defesa do 1º Ten QAO Adm G
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO.
A nobre Defesa pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente
recurso para ABSOLVER o apelante/apelado, com base no art. 439, alíneas “b”, “c”, “d” e
“e”, e § 1º, do CPPM, ou, em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução da
pena para o mínimo legal, previsto no art. 320 do CPM, que é de 2 (dois) anos (evento 1, arq.
1).
De acordo com o causídico, a sentença condenatória imputou ao recorrente a
prática de conduta delitiva unicamente em razão do cargo que ocupava, inexistindo violação
de dever funcional para obtenção especulativa de vantagem indevida para terceiros, muito
menos negócio de que o recorrente tenha sido incumbido pela administração militar e inexiste
dolo, consistente na finalidade de obter vantagem indevida para outrem.
E que restou apurado que a elaboração dos PAMs da Divisão de Odontologia
era uma atribuição inerente ao cargo auxiliar que o acusado PERDIGÃO ocupava na divisão
de Odontologia.
Narra a Defesa que a elaboração do PAM pelo apelante/apelado configurava
uma conduta legal, especialmente diante de ordem manifestamente legal de seu superior
hierárquico, no caso, o Chefe da Divisão de Odontologia. Cumpria, dessa forma,
rotineiramente, suas funções e obedecia a ordem de seus superiores hierárquicos, agindo
no estrito cumprimento do dever legal.
E que os materiais de odontologia comprados foram efetivamente entregues e
conferidos no almoxarifado do HFA. Ademais, os materiais foram consumidos pela
administração pública ou doados para instituições públicas.
Os documentos juntados no evento 870 demonstram que os materiais adquiridos
deram entrada no HFA e, eventualmente, alguns foram doados para Hospitais públicos.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a Defesa, o apelante/apelado PERDIGÃO não tinha acesso à Divisão
Administrativa e não fazia parte da Comissão de Licitação. Além disso, da elaboração do
Pedido de Aquisição de Material (PAM) da Divisão de Odontologia até a efetiva compra de
material, transcorria uma burocracia extensa dentro da Divisão Administrativa e na Comissão
de Licitação do HFA, bem como era impossível prever qual empresa sairia vencedora do
processo de licitação.
O acusado, com isso, não detinha qualquer poder nessas respectivas divisões,
muito menos poder de direcionamento da licitação, especificamente, para beneficiar a
empresa DF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.
Razão assiste, em parte, somente às Defesas. Vejamos.
Primeiramente, as Defesas dos acusados arguiram preliminar de violação ao
princípio da correlação, contudo entendo que tal matéria se encontra imbricada com o mérito.
A Defesa do acusado SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO alegou
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, pois a sentença
condenatória teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), sob o argumento de que
no momento da emendatio libelli, prevista no art. 437, primeira parte, do CPPM, o Colegiado
a quo desclassificou o peculato-desvio (art. 303 do CPM) para violação do dever funcional,
previsto no art. 320 CPM, em prejuízo para a Defesa.
Já a Defesa de CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, em suas razões
recursais, requereu o reconhecimento da violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CF/88, cassando-se a Sentença
condenatória, de forma a possibilitar que o acusado se defenda da acusação de prática do
crime previsto no art. 320 CPM.
O princípio da correlação estabelece que existe a necessidade imperiosa da
correspondência entre a condenação e a imputação, ou seja, o fato descrito na peça inaugural
de um processo - queixa ou denúncia - deve guardar estrita relação com o fato constante na
sentença pela qual o réu é condenado.
No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do
direito. Assim, o réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério
Público ou pelo ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da
descrição fática nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados2.
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal3, o princípio da congruência ou
correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição
dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da
classificação jurídica da conduta a ele imputada.
Nessa linha, para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados
ao réu, ou seja, a escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal comum prevê
a figura da emendatio libelli, por exemplo.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, segundo a Suprema Corte, dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem
modificar a descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição
jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (CPP, art.
383). Em outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação jurídica do
fato.
Nessa mesma toada, colaciono entendimento desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO. TIPO PENAL DISTINTO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. FÉRIAS. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DOLO. TIPO
PENAL
NÃO
RECEPCIONADO
PELA
CARTA
MAGNA.
TESES
DEFENSIVAS.
IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO SURSIS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Inexiste violação ao Princípio da Correlação se a condenação guarda consonância com
os fatos descritos na Denúncia e apurados em instrução processual. Preliminar rejeitada por
unanimidade (...)”. (Apelação nº 7000643-16.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em 28/11/2018) (Grifo nosso.)
Dessa forma, no caso em análise, não houve alteração da narrativa dos fatos, e
desses os apelantes puderam se defender normalmente.
Com isso, foram observados o devido processo legal e todos os seus corolários.
Tecidas essas considerações, passo à análise do mérito.
De acordo com o MPM, em sua exordial acusatória, o Cel Dentista R/1
CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, valendo-se da facilidade emanada das diversas
funções exercidas, cumulativamente, de Vice-Diretor, Chefe da Divisão de Odontologia e
Ordenador de Despesas (OD) do Hospital das Forças Armadas (HFA), logrou desviar
recursos públicos sob a administração militar, ao requisitar (na qualidade de Chefe da
Clínica), autorizar a aquisição (na qualidade de Vice-Diretor) e expedir notas de empenho (na
qualidade de OD) para a aquisição de material de consumo odontológico muito além da
necessidade da Clínica. Com as suas condutas causou prejuízo à administração militar no
montante de R$ 2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme constatado pela Comissão de
Perícia Contábil.
Ainda segundo o Parquet, para a prática do desvio milionário, o Cel Dentista
R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA contou com o auxílio do agora 2º Tenente
QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, que, à época dos fatos, exercia as
funções de Encarregado de Manutenção de Equipamentos e Encarregado de Material
Permanente, sendo ele o responsável pelo controle de materiais de consumo da Clínica de
Odontologia do HFA.
O então ST PERDIGÃO também elaborava os Pedidos de Aquisição de
Material (PAM) da Divisão de Odontologia. Na dinâmica dos fatos, segundo o MPM, a
tarefa designada para o referido militar era identificar as necessidades de materiais
permanentes e de consumo e descrevê-las nos PAMs.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, de acordo com os autos, pesa sobre os apelantes/apelados Cel
Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e o 1º Ten QAO Adm G SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO a prática da conduta delitiva prevista no art. 320 do CPM
(violação do dever funcional com o fim de lucro), assim tipificada:
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar,
seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Em seu interrogatório, em juízo, o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA alegou, in verbis:
“[...] que se apresentou no HFA entre julho e agosto de 2011 e assumiu a Chefia da
Odontoclínica. No final de outubro de 2012 assumiu a função de Ordenador de Despesas
(OD) do Hospital, cumulativamente com a Chefia da Odontoclínica; que seria a primeira vez
que iria desempenhar a função de OD; e assumiu a Vice Direção em janeiro de 2013; que já
havia sido Diretor de Odontoclínica em outro hospital militar (HMAB); que foi informado
que não poderia fazer pedido de material sendo OD; que o seu envolvimento financeiro com
o Ten PERDIGÃO era devido ao fato de ele usar o cartão de crédito do Ten PERDIGÃO e,
obviamente, tinha que pagar o crédito utilizado; que já chegou a emprestar 5 (cinco) mil
reais ao PERDIGÃO, pois um ajudava o outro nos momentos de dificuldade; que ele
devolveu um material que havia comprado para o Consultório de seu pai e a Empresa
DENTAL DF devolveu o dinheiro empenhado; que a produção do dentista na Odontoclínica
era contabilizada em uma folha, que o próprio profissional preenchia, e entregava para um
soldado que consolidava a produção de todos; que era óbvio que aquilo não era coerente com
a realidade; que instituiu a meta de 5 (cinco) pacientes por turno na Dentística e 3 (três)
pacientes por turno na Endodontia; que era corriqueiro o apreçamento passar 6 (seis) meses
para entrar no Sistema e, às vezes, já não era mais possível debitar, como, por exemplo, no
caso do militar temporário que havia dado baixa; que os dentistas, costumeiramente, criavam
pacientes fictícios para aumentar a produção; que o material que chegou ao depósito era
para iniciar o projeto do Gen TÚLIO de ter um hospital quaternário, com todas as
especialidades, mas que, antes de iniciar o projeto, ele foi retirado da Odontologia; que todas
as medidas que tomava eram levadas ao Gen TÚLIO; que em 31 julho de 2013 deixou de ser o
Chefe da Odontoclínica; que no dia 8 agosto 2013 foi publicada a nomeação da Comissão de
Inventário; que a prova de existência do projeto é a quantidade de cirurgias ortognáticas
realizadas em 2013, ou seja, 3 (três); que nenhuma compra foi feita sem a anuência da
Fiscalização Administrativa; que o material excedente chegou em entre maio e junho de
2013 e ele foi retirado da Chefia em julho de 2013; que o novo Chefe da Odontoclínica
acabou com o turno da noite e, assim, diminuiu o número de atendimentos; que o projeto
conversado com o Gen TÚLIO era para durar 6 (seis) meses; que avisou ao Gen TÚLIO que
nunca havia sido OD e que não tinha capacitação para tal; que o material da Odontologia
não podia ser adquirido apenas para durar um mês, mas, sim, deveria ser comprado em
quantidade suficiente para durar até o fim do tratamento dos pacientes, que já iniciaram os
tratamentos; que o sistema implantado por ele não era apenas o sistema de informática, mas
um sistema de trabalho que estabelecia metas a serem alcançadas; que o controle de
material que era solicitado pelo próprio dentista; que o material a ser recebido para o
trabalho semanal era feito de acordo com a produção do dentista e o material solicitado em
excesso era cortado; que todo mundo fez corpo mole e não quis controlar o material,
passando a responsabilidade para o Ten PERDIGÃO; que passou o controle do material para
os dentistas e para os Chefes das Clínicas; que a responsabilidade de receber o material era
do Chefe do Almoxarifado junto ao Oficial Conferente; que o Almoxarifado funcionava como
um pedágio, pois no momento que recebia o material já o entregava para a Clínica; que o
material excedente contaminou o inventário; que esse material não era o material do projeto;
que o material excedente entrou em agosto de 2013, quando ele não era mais o Chefe da
Odontoclínica; que o material excedente chegou quando o Maj ANTÔNIO CARLOS era o
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chefe da Odontoclínica; que as trocas aconteciam quando o material estava prestes a vencer
ou quando havia erro no recebimento do material pelo Almoxarifado; que os motivos para o
aumento de demanda de material foram as ACISO, o contingenciamento de gastos e a criação
do turno noturno; que, para os pacientes, a realização de cirurgia ortognática no HFA sairia
muito mais barato; que não existiu nenhuma reunião na qual o Gen TÚLIO ordenou que ele
destrocasse material; que o plano de ação para a Odontoclínica começou desde o dia que ele
chegou na Odontoclínica, mas que não se recorda de ter feito um documento chamado Plano
de Ação para 2013; que o material adquirido fazia parte de um projeto; que os Chefes das
Clínicas eram os responsáveis pelos pedidos de material; que não tinha capacitação para as
funções que estava exercendo; que em 2012 ele assinava os PAMs e, em seguida, eles eram
despachados para a Fiscalização Administrativa; que o Ten PERDIGÃO era quem
confeccionava o documento; que a determinação de lacrar o depósito foi sua; que o material
que entrava diretamente na Odontoclínica era resultado de troca motivada, porque o material
estava prestes a vencer ou por ter havido erro no recebimento do material; que o cheque de
15 (quinze) mil reais depositado em sua conta, em janeiro de 2012, foi devido à devolução do
dinheiro empenhado na compra de um material odontológico que o depoente havia
adquirido para o consultório de seu pai e que não conseguiria utilizar; que as empresas
DENTAL DF e DENTAL SW citadas como depositantes não forneceram material para o HFA
em 2012; que 85 (oitenta e cinco) mil reais de créditos não identificados em sua conta são
frutos de depósitos de seu pai; que em 2013 foram realizadas em torno de 8 (oito) ACISO;
que o ST PERDIGÃO era o detentor indireto da carga e o responsável pela manutenção e pelo
material permanente da Odontoclínica; que, quando assumiu a Chefia da Odontoclínica, o ST
PERDIGÃO já era o responsável pela manutenção e pelo material permanente da
Odontoclínica; que o processo de compras no HFA passava por diversos filtros até o resultado
final [...]”. (Grifos nosso.) (Evento 755, arqs. 33 a 62, da APM.)
O 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, em seu interrogatório,
alegou, in litteris:
“[...] que o Cel CELSO RICARDO chegou em 2012; que a missão dele era coordenar toda a
manutenção da Clínica e dos equipamentos; que fazia as aquisições, pois a SC PAULA só
trabalhava meio expediente; que os PAMs eram 'intenção de registro de preços'; que a
aquisição de material era baseada no Plano de Trabalho e em um Projeto Básico que
fundamentavam toda a quantidade de material a ser adquirida; que a sua função era reunir as
quantidades de material solicitadas pelos Chefes das Clínicas; que, com o aumento das
subespecialidades, não havia dentistas para compor os três turnos de atendimento; que o Cel
CELSO RICARDO, junto à Marinha e à FAB, conseguiu a complementação desses
profissionais; que o Cel CELSO RICARDO informou a todos os dentistas que quem não
tivesse um bom rendimento seria mal avaliado; que, a partir do aviso, o dentista que atendia
um ou dois pacientes passou a atender seis; que a consequência foi o aumento da demanda
de material e de trabalho; que a Comissão de Inventário possuía dois integrantes do
Almoxarifado, Cap VELASQUES e SC JUBEMAR; que, seguindo ordens do Cel CELSO
RICARDO, ele e o Cb GONÇALVES lacraram todas as salas para que, quando a Comissão de
Inventário fosse conferir o material, pudesse ser acompanhada; que existia uma Planilha de
Controle de Estoque que facilitava a confecção dos PAM e ajudava a controlar o material; que
a Planilha ficava com SC PAULA, pois era ela que controlava o material; que ele era
responsável pela parte social e pelo material permanente; que, na ausência da SC PAULA, ele
resolvia os problemas da Odontoclínica e fazia um ou outro PAM; que o controle do material
de consumo era de responsabilidade da SC PAULA, que fazia meio expediente, e do Cb
GONÇALVES; que o Cb GONÇALVES mentiu sobre o seu horário de trabalho no seu
depoimento, pois o graduado trabalhava das 13h00 às 19h00; que despachava diretamente
com o Cel CELSO RICARDO, já que ele era o detentor indireto da carga e o Coronel era o
detentor direto; que, em janeiro de 2013, o Cel CELSO RICARDO implementou na
Odontoclínica a Emergência 24 horas; que o turno da noite, o consultório do Ministério da
Defesa e o do Colégio Militar, que também usavam material da Odontoclínica/HFA,
aumentaram a demanda por material; que salvo engano o Maj. ANTÔNIO CARLOS foi o
responsável por acabar o turno da noite, em outubro de 2013; que trabalhou na Odontoclínica
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até novembro 2013; que existia uma ordem, desde 2012, para que fosse utilizado o material
mais próximo de vencer, só que, até junho de 2013, o depoente não tinha sido avisado de que
havia material para trocar por estar próximo de seu vencimento; que a empresa trocava
sempre pelo mesmo material e com vantagem para a Administração Pública; que levou o PAM
para o Maj. ANTÔNIO CARLOS assinar e o Major disse que não assinaria; que se recorda
que o Ten FÁBIO passou a assinar os PAM; que, em uma oportunidade, a SC PAULA lhe
entregou um PAM confeccionado e pronto; que o Cel CELSO RICARDO queria implantar
todas as cirurgias de face no HFA, tendo o depoente sido demandado para comprar o
material; que existia, no Centro Cirúrgico, a Sala de Cirurgia Ortognática e que a compra do
material era para atender a todas as fases da cirurgia, pois um paciente retornaria várias
vezes ao hospital para uma cirurgia desse tipo; que a esposa do dono da DF Comércio
comprou o seu carro e, dias depois, para não criar atrito, ele devolveu 35 (trinta e cinco mil)
reais da sua conta, pois o carro passou a fazer um barulho estranho; que ela fazia
tratamento na Odontoclínica porque era filha de um Coronel; que recebeu esse dinheiro por
depósito em sua conta no Banco do Brasil, em 2013, muito antes da Sindicância; que não
chegou a assinar o documento de transferência do carro; que o carro foi vendido em 2014
por 35 (trinta e cinco) mil reais; que houve doação de 300 (trezentos) reais para o Dia dos
Dentistas e outra doação de 2 (dois) mil reais para uma festa de término de curso, sendo
uma da Empresa DF e a outra doação feita por uma outra empresa; que, nos eventos da
Odontoclínica, ficava com a parte operacional, mas que havia uma comissão nomeada pela
Chefia; que a Odontoclínica depositou 300 (trezentos) reais em sua conta para outro evento
do qual não se recorda; que trabalhou com empréstimos para alguns amigos mais próximos;
que prestou serviço de segurança para o seu cunhado que trabalha na Embaixada Russa e,
por isso, recebeu 50 (cinquenta) mil reais em 2013 e mais 75 (setenta e sete) mil reais no
final de 2013; que emprestou 100 (cem) reais para o Cb GONÇALVES e ele honrou o
pagamento, mas que depois emprestou 1.000 (mil) reais e o graduado não lhe pagou; que o
Cel CELSO RICARDO usava o seu cartão de crédito, porque estava com o nome no
SERASA; que não cobrou juros do Cb GONÇALVES porque ele estava em uma situação
difícil; que não cobrou do Coronel porque, às vezes, ele também lhe emprestava dinheiro;
que a SC PAULA, caso o pedido de material fosse feito após o meio-dia, alimentava a planilha
também com as papeletas; que teve a informação de que a SC PAULA levou as papeletas
sumidas para casa; que o seu cunhado lhe dava pequenas quantidades de dinheiro; que a sua
irmã, Coronel Médica no HFA e sócia da Clínica da Mama, TÂNIA PERDIGÃO, o ajudava
financeiramente; que trabalhava também com assessoria jurídica e segurança pessoal; que
poderia ser que os R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais recebidos em sua conta sejam frutos
de uma demanda judicial, mas que não lembrava; que a transferência de 4 (quatro) mil
reais envolvendo o Sr. HÉLIO NERY DE OLIVEIRA, funcionário da OSTEOFIX, poderia
ser algum empréstimo realizado; que ele e sua esposa realizam empréstimos em dinheiro
desde 2011; que não pediu, em nenhum momento, para guardar as papeletas em sua sala; que
ficou sabendo que elas ficaram de posse da SC PAULA; que, nas trocas, as empresas não
levavam a Nota Fiscal, pois já a tinham emitido anteriormente e entregue no Almoxarifado
Central; que já trabalhava no Almoxarifado da Odontoclínica antes do Cel CELSO RICARDO
chegar; que a Odontoclínica nunca suspendeu as atividades por falta de material; que nunca
viu o Cel CELSO RICARDO impor aos dentistas a aquisição de material em quantidade maior
do que a necessária; que a garantia dos empréstimos que ele fazia era um contrato assinado
pela testemunha ou por sua esposa; que o controle de material de consumo era feito no Excel
e nas fichas de prateleiras; que não foram feitas compras nos anos de 2009, 2010 e 2011; que
o controle de material do HFA era feito por dois ou três sistemas diversos, que eram
administrados pela Divisão Administrativa; que, até junho de 2013, a Odontoclínica fazia o
controle de material por meio da Planilha do Excel, que facilitava o controle do material
[...]”. (Grifos nossos) (Evento 800, arqs. 1 a 22, da APM.)
Termo de oitiva da testemunha Gen Div TÚLIO FONSECA CHEBLI, arrolada
pelo Juízo, narrou, in verbis:
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] que conheceu o Cel CELSO RICARDO quando dirigiu o HMAB, pois o Oficial Superior
era o Chefe da Odontoclínica do HMAB; que, quando assumiu a direção do HFA, o Cel
CELSO RICARDO já estava no Hospital; que não se recorda se o Cel CELSO RICARDO já
era o Chefe da Odontoclínica do HFA; que não sabe precisar se foi na gestão do Cel CELSO
RICARDO, mas o Turno Noturno havia sido reimplantado no Comando dele, por causa da
demanda reprimida; que exerceu a função de Diretor do HFA por 3 (três) anos, de 2012 a
2014, tendo deixado a função no início de 2015; que o Cel CELSO RICARDO lhe apresentou
um Projeto de cirurgias ortognáticas com a justificativa de ser mais barato para o paciente
fazê-las no HFA e, também, por existir uma demanda reprimida; que mandou o Cel CELSO
RICARDO adquirir o material e realizar as cirurgias, desde que vinculasse o material ao
paciente; que o Cel CELSO RICARDO pediu a ele para ser o Chefe da Odontoclínica, pois
tinha todo o processo da Odontoclínica sob controle; que o Cel CELSO RICARDO nunca
reclamou por estar exercendo três funções ao mesmo tempo; que o Chefe da Divisão
Administrativa, Cel PASCHOAL, informou a ele que na Odontoclínica estava tendo um
aumento dos valores na aquisição de material, mas que a produção continuava a mesma;
que determinou a abertura de uma Sindicância; que afastou o Cel CELSO RICARDO das
funções de Ordenador de Despesas e de Chefe da Odontoclínica; que determinou, em
Boletim Interno, a conferência do material em estoque na Odontoclínica; que não se recorda
de solicitação de troca de material e que, mesmo se tivesse existido, ele acredita que seria
ilegal; que poderia autorizar uma troca, desde que fosse pelo mesmo material e apenas com o
objetivo de aumentar a data de validade do material; que solicitou, também, o levantamento
da produtividade da Odontoclínica nos últimos 12 (doze) meses e verificou que estava um
pouco acima da média, não justificando a aquisição de grande volume de material; que criou
uma sala de material anexa ao Almoxarifado que servia para conferir a conformidade da
entrega do material; que três oficiais conferiam o material e somente depois é que o material
entrava no Almoxarifado; que tomou conhecimento que existia oficial conferente que assinava
o recibo sem ter visto o material; que a inclusão desse material no sistema era feita pelo
Almoxarifado e pela Divisão Administrativa; que a sala de entrada de material foi criada em
2013; que, antes da criação da sala, uma comissão nomeada no Boletim Interno auxiliava o
Chefe do Almoxarifado a receber o material; que não se recorda de ter dado ordem para o
desfazimento de trocas de material; que, quando a Comissão de Conferência detectou
discrepâncias entre o material adquirido, o material utilizado e o material em estoque,
mandou que o Cel CELSO RICARDO recolocasse o material em falta; que o sumiço das
papeletas não chegou ao seu conhecimento [...]”. (Grifos nossos.) (Evento 868, arqs. 1 a 11,
da APM.)
Inquirição da testemunha civil PAULA DE ANDRADE BARRETO, que
narrou, de relevante:
“[...] que era Assistente Técnica Administrativa e trabalhava no Almoxarifado da
Odontoclínica; que estava na função de setembro de 2010 a setembro de 2014; que o PAM,
que é o pedido de material, era feito no setor requisitante e este o remetia para o Setor de
Licitação; que, normalmente, a pessoa responsável no setor requisitante era o chefe; que, na
época, o chefe era o Cel CELSO RICARDO e o chefe imediato dela era o então ST
PERDIGÃO; que fazia a distribuição de material para os dentistas da clínica; que fazia o
controle dos pedidos, pois estes eram feitos, mais ou menos, uma vez por semana; que recebia
o pedido e juntamente com o Cb GONÇALVES (acredita que era ele) fazia a separação e
depois a distribuição; que recebia o material que já havia sido comprado; que os dentistas
faziam a requisição de material pelo Almoxarifado da Odontologia; que não tinha acesso à
média de gastos com material odontológico dos anos anteriores; que o quantitativo de
material que estava no Almoxarifado não era muito superior ao dos anos anteriores; que,
realmente, teve um mês de 2013, não se recorda qual exatamente, que houve um grande
acréscimo de material; que, depois do inventário, foi verificado que alguns materiais estavam
próximo do vencimento e foram doados para o HUB, para alguns setores do próprio HFA e
para a UnB; que não recorda de doação para o HMAB; que existe um Almoxarifado Central
do Hospital, que é muito maior, e um Almoxarifado da Odontologia, que é uma sala e que
nessa sala alguns dos materiais eram recebidos; que o material hospitalar era recebido no
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Almoxarifado Central, que é maior; que, algumas vezes, a empresa entregou material no
Almoxarifado da Odontologia; que, na época, achava que esse era o procedimento; que
recebia o material, contava e fazia a conferência; que recebia o material nessa sala, dentro da
Divisão Odontológica, e esse material não passava pelo Almoxarifado Central; que, quando
ingressou no HFA, já existia o Almoxarifado da Odontoclínica e que passou a trabalhar nesse
Almoxarifado, e recebia o material no Almoxarifado da Odontoclínica; que o entregador
chegava com o material que ele iria entregar acompanhado de uma lista (não era uma Nota
Fiscal); que na lista constavam as quantidades e os nomes dos materiais e ela fazia a
conferência do material a ser recebido; que nenhum material que passou pela sua mão no
Almoxarifado da Odontoclínica possuía Nota Fiscal; que, desde o final de 2010 até 2013, o
procedimento para receber o material era o que já detalhou; que trabalhava com ela,
normalmente, era um militar e, na época, esse militar era o Cb GONÇALVES; que não lembra
se o Cb GONÇALVES recebia material, pois trabalhavam em turnos por escala, no entanto,
acredita que quando ela não estava escalada, o Cabo, provavelmente, recebia o material, mas
que não tinha certeza; que NÃO notou aumento no número de atendimentos de pacientes no
ano de 2013 em relação aos anos anteriores, ou seja, aparentemente foi o mesmo; que possui
curso de formação superior na área de Odontologia; que a distribuição de material para os
dentistas era feita por meio das papeletas, mas que, ao final de 2013, foi iniciado o controle
pelo computador; que na papeleta constava o nome e a quantidade de material; que a Ação
Cívico Social (ACISO) era uma coisa habitual e acontecia anualmente; que o procedimento de
utilização das papeletas era feito desde que ela entrou no HFA; que a sua responsabilidade no
Almoxarifado era receber as papeletas, separar os materiais, organizá-los, digitar algum
documento, arquivar documentos etc.; que digitou alguns PAMs, pois era de sua rotina; que,
na época, o seu Chefe direto era o ST PERDIGAO que, normalmente, lhe entregava a relação
de materiais e as quantidades para que ela passasse para o PAM [...]”. (Grifos nossos.)
(Evento 121, arqs. 1 a 5, da APM.)
Oitiva da testemunha ministerial Cel R/1 JOSÉ RICARDO PASCHOAL, que
narrou, em resumo:
“[...] que assumiu, em meados de maio de 2013, a Chefia da Divisão Administrativa do HFA
e, antes disso, era Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão do Hospital; que, como tinha
ciência do planejamento do HFA, notou rapidamente que existiam gastos bem acima da média
em relação à Clínica de Odontologia; que não sabe se está no Processo, mas consta no
Relatório Gerencial do SIAFI do 1º Semestre de 2013; que se lembra que os gastos médios da
Divisão Odontológica nos anos de 2010, 2011 e 2012, eram entre R$ 1.800.000,00 (um milhão
e oitocentos mil reais) e R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e que, até maio
de 2013, os gastos realizados pela Divisão Odontológica giravam em torno de R$
4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), muito acima dos anos anteriores; que isso
gerou uma preocupação muito grande porque, 'se você gasta mais em um setor, vai faltar
dinheiro para o material médico hospitalar'; que, a partir daí, com o Relatório Gerencial do
SIAFI, as médias dos anos anteriores e com a LOA do ano, levou ao Diretor a preocupante
situação; que sabia que a demanda de atendimento estava decrescente, pois, como havia vindo
do Planejamento e Gestão, ele possuía todos os dados; que, como o número de dentistas
existentes na Odontoclínica estava superior ao dos anos anteriores, tecnicamente, os gastos
utilizados não correspondiam à realidade das ações que estavam sendo desenvolvidas naquele
momento; que o número total de dentistas em 2013 era superior a 50 (cinquenta) e que, nos
anos anteriores, era superior a 40 (quarenta) dentistas; que, antes da sindicância, foram
solicitadas ao Vice Diretor as razões para o acréscimo nos gastos; que o material foi
adquirido com a alegação de que era material permanente para as clínicas, pois o material
em uso estava velho e desgastado; que era o que se chama de 'ferramental' na parte
odontológica; que, no entanto, as compras realizadas foram de material de consumo e a
justificativa que teria sido comprado o 'ferramental' não foi comprovada; que foi verificado
que o material comprado não foi o material que estava sendo divulgada a sua reposição; que
o Diretor determinou que deveria ser atendido, pelo menos, o material que estava previsto nas
Notas Fiscais e estabeleceu um prazo de 15 (quinze) dias para que a Divisão Odontológica
corrigisse esse material, de acordo com o que constava nas Notas Fiscais; que, ao cabo de 1
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(um) mês, a determinação do Diretor não tinha sido cumprida; que realizaram as seguintes
ações em decorrência dos fatos: a nomeação de uma Comissão para o recebimento do
material; Comissão de Inventário para conferir o que realmente existia e para verificar o que
era material de consumo e o que era material permanente; que a doação a hospitais de
material de consumo não é uma prática normal; que acredita que isso pode ter ocorrido pela
compra de material odontológico muito acima da média e, com certeza, esse material ficaria
em desuso ou estragaria; que acredita que tenha sido isso, mas que não pode afiançar; que a
doação de material de consumo não é uma prática normal até porque é feito para cada
material um Plano de Ação; que esse Plano de Ação é concebido baseado nas demandas das
clínicas, que, por sua vez, são determinadas pelo número de atendimentos, constante mais ou
menos em todas as clínicas; que, assim, as compras são executadas de acordo com as
demandas; que a explicação dada pelo Vice-Diretor na Reunião de Comando foi de que o
material da Odontologia era defasado, que precisava ser atualizado e que havia necessidade
de equipar os gabinetes odontológicos; que essa foi a grande razão apresentada para a
compra do material acima da média; que as ACISO eram eventos muito pontuais, com pouca
utilização do material, pois eram deslocados, normalmente, apenas barracas e o profissional
que fazia o atendimento em prefeituras de cidades menores do Entorno; que as cirurgias
ortognáticas são de números inexpressivos, pois no ano de 2013 foram realizadas 2 ou 3
dessas cirurgias, que não têm peso no orçamento; o Vice Diretor deu uma justificativa de que
houve naquele ano um aumento expressivo das cirurgias, mas que elas não apareciam nas
estatísticas, não estavam no Plano de Ação e efetivamente não foram realizadas; que pode
afiançar que existia um número limitado de gabinetes odontológicos e que uma equipe muito
maior da equipe não adiantaria, pois não haveria como aumentar o número de atendimentos
em função do reduzido número de gabinetes, havendo expediente ocorrendo de manhã, de
tarde e à noite, a não ser que fosse criado um turno na madrugada; que quando foi verificado
no Inventário que realmente estava faltando o material constante nas notas e que esse
material tinha sido recentemente adquirido, foi questionado onde estaria o material, onde ele
tinha sido aplicado e como é que iriam aplicar o material adquirido; que, a partir disso,
foram levantadas várias outras hipóteses que, em curto prazo, para aquele ano ficaria difícil
uma solução para os episódios ocorridos; que ao verificar os gastos, por meio do Relatório
Gerencial do SIAFI, ele levou ao Diretor as médias dos anos anteriores e o planejamento, já
que existia um valor finito a ser gasto durante o ano por todas as clínicas; a primeira
determinação foi o levantamento do Inventário para saber o que se tinha, ainda mais quando
falaram que havia sido comprado material permanente e a maior parte das notas fiscais era
relativa à compra de material de consumo; que havia um descompasso entre as notas e o
material existente; que ficou claro que o material não foi entregue em consonância com as
notas; que não havia acontecido até aquele momento o citado aumento de trabalho que o Cel
CELSO RICARDO havia informado e, até o final daquele ano (2013), não ocorreu tal
acréscimo, permanecendo o atendimento da Odontoclínica no mesmo nível dos anos
anteriores; que ele era o Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão e, dessa forma, tinha
todo acesso e conhecia todas as demandas; que o PLOA e a LOA do ano eram concebidos na
sua Seção, distribuídos de acordo com os gastos das Divisões e das Clínicas; que o
Planejamento Estratégico do Hospital era formulado, também, em seu setor; que, em tese,
todas as compras feitas pela Odontologia chegavam à Divisão Administrativa, mas que, em
algumas ocasiões, esse procedimento não foi seguido; que tinha conhecimento do não
cumprimento do procedimento correto, particularmente, de alguns PAMs da Odontologia, que
foram assinados pelo Encarregado de Material da Odontologia e isso chamou a sua atenção;
que o Plano de Ação de cada Divisão era remetido pelas Divisões para a sua Seção que tinha
a atribuição de consolidá-los e que, por este motivo, sabia que não haveria expansão na
Divisão de Odontologia naquele ano, pelo menos no planejamento, no papel; que, quando
saiu da Divisão Administrativa e voltou para a Chefia da Assessoria de Planejamento e
Gestão, tomou ciência da existência de 3 ou 4 sindicâncias e de um PAD para esclarecimentos
desses fatos; que o PAM não passava pelo Chefe da Divisão Administrativa, por ser um
documento muito específico; que a última assinatura era a do Ordenador de Despesas, que
autorizava a liquidação do processo; que o Ordenador de Despesas fazia a conferência de
tudo, verificava os recursos, conversava com a SALC etc; por fim, que o HFA fazia parte do
Ministério da Defesa (MD) e, assim, prestava apoio ao pessoal daquele Ministério com
gabinetes odontológicos, mas que todo o material alocado para o MD era contabilizado como
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se fosse mais um gabinete do HFA; que não lembrava de outra OM, além do MD, que tivesse
solicitado ao HFA material de consumo ou material permanente [...]”. (Grifos nossos.)
(Evento 121, arqs. 5 a 10, da APM).
Os relatos das testemunhas são extremamente esclarecedores e mostram como
ocorria a atividade-meio da Clínica Odontológica do HFA.
Além das informações acima, para auxiliar no entendimento dos fatos, retiram-
se dos autos o Relatório Pericial Contábil, de 24 de novembro de 2014, realizado pela
Comissão designada pela Portaria n° 303/DIR-HFA, de 25 de agosto de 2014, estabeleceu
que (evento 12, arq. 8, fls. 64/ 94, do IPM):
“[...] Após as análises efetuadas, considerando os saldos em estoque levantados através do
inventário de 04 OUT 2013, considerando os dados levantados pela cirurgiã dentista 1º Ten
QOCON Dent DAYANE MARTINS ABRANTES (fls. 64/94) e os valores empenhados, chegou-
se à conclusão de que o valor do débito apurado referente ao material odontológico é de R$
2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
noventa e oito centavos), conforme demonstrado em planilha que agrupa tantos os itens que
foi possível quantificar, como os que não foi possível quantificar o consumo:
[...]
Comparando-se o valor de R$ 2.773.785,98 (apurado nesta perícia contábil) com o valor
apurado através do inventário de 04 OUT 2013, que foi no valor de R$ 2.772.717,63, tem-se
uma diferença de R$ 1.608,35 (mil, seiscentos e oito reais e trinta e cinco centavos).
[...]
Portanto, conclui-se que os valores dos débitos apurados, referentes aos itens mencionados
nos empenhos são:
Material Odontológico: R$ 2.773.785,98;
Material Ortopédico: R$ 15.912,30”. (Grifos nossos.)
O Relatório Pericial da Comissão de Perícia Indireta, nomeada para quantificar
o valor dos bens doados pelo HFA, concluiu pelo valor de R$ 636.339,76 (seiscentos e trinta
e seis mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) (evento 870, arq. 5, fls.
43-73 da APM).
A Parte nº 040/ALMOX-HFA, de 2 de outubro de 2014, do Cap QAO Ref
ZEFERINO MOREIRA VELASQUES, Chefe da Seção de Almoxarifado, informou que o
material odontológico era recebido por técnico do Setor, que era requisitado no ato do
recebimento, mediante Guia de Alteração de Estoque e que não existia estoque de
material. As Guias de Alteração de Estoque, emitidas entre MARÇO e JULHO 2013, foram
todas assinadas pelo ST SIDNEY PERDIGÃO (evento 12, arq. 8, fls. 100/117 do IPM).
Além disso, têm-se as notificações aos acusados Cel CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA e 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, informando o resultado
do Processo Administrativo (NUP: 60550.000834/2015-13), de 30 de novembro de 2017,
dando-os como responsáveis solidários pela prática de improbidade administrativa,
concedendo, dessa forma, prazo recursal. Consignou o valor do prejuízo à União,
atualizado em 26 de fevereiro de 2018, no montante de R$ 3.412.311,51 (três milhões,
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quatrocentos e doze mil, trezentos e onze reais e cinquenta e um centavos) para fins de
recolhimento ao Tesouro Nacional, e determina outras providências (evento 165, arq. 1,
fls. 3/5 e 7/9 da APM).
A Parte nº 167/SFTN/2015, de 2 julho de 2015, do Chefe da Seção de
Finanças, Cap ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO, ao Encarregado do IPM, Cel
RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO, informando os gastos com material de consumo
destinados à Odontoclínica do HFA, nos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 (evento
1, arq. 2, fl. 155 do IPM):
Situação dos Gastos
Exercício 2012
Exercício 2013
Exercício 2014
Valor empenhado (R$)
2.073.421,21
3.687.435,00
479.187,47
Valor liquidado (R$)
2.072.422,21
3.686.335,80
474.894,97
Valor pago (R$)
2.072.422,21
3.686.335,80
474.894,97
Total dos Valores Pagos nos Exercícios 2012 a 2014 (R$)
6.233.652,98
O Ofício nº 11761 /Seç Fin - HFA/ S Div Adm HFA/ DCOI/ Cmt Log - HFA/
HFA/ SEPESD/ SG-MD, datado de 22 de junho de 2016, do Chefe da Seção de Finanças,
Cap Int EB SANDERSON MALTA DE SOUZA, encaminhando os empenhos liquidados,
referentes à aquisição de material de consumo odontológico, no período de 2010 a 2013
(evento 1, arq. 6, fls. 30/36 do - IPM):
2010
R$ 745.921,89
2011
R$ 2.222.405,73
2012
R$ 2.072.422,21
2013
R$ 3.686.335,80
A Nota Fiscal n° 000.006.027, de 21 de maio de 2013, da empresa DF Com. de
Prod Med e Odont Ltda., referente à aquisição de 300 (trezentas) caixas de filme panorâmico
(cada caixa contendo 100 unidades e totalizando 30.000 unidades) e de 300 (trezentas) caixas
(cada caixa contendo 150 unidades e totalizando 45.000 unidades) de filme periapical
simples INFANTIL. Conforme informado, há alguns anos não existia aparelho na
Odontologia para utilizar este tipo de filme e, também, há alguns anos não existia
Clínica de Odontopediatria no hospital (evento 154 - arq. 11, fls. 7/9 - IPM).
Além dessas informações, para aferir os possíveis ou eventuais ganhos em
proveito dos envolvidos, o Ministério Público Militar requereu a Quebra de Sigilo Bancário e
Fiscal dos apelantes/apelados (PQS n° 164-65.2016.7.11.0111/DF).
Com o PQS2, vieram os dados bancários e fiscais dos acusados, reunidos no
Relatório de Análise acostado às fls. 74/126 (evento 1, arq. 2). Como eram militares à época
dos fatos, foram verificados ganhos a título de proventos/pagamentos salariais em
percentual expressivamente inferior ao total de créditos movimentados em suas contas
bancárias no período investigado (evento 1, arq. 2, fls. 94/144).
Na análise dos dados bancários (retirados do PQS, fl. 101), verificou-se que o
militar Cel CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA recebeu o montante de R$ 160.748,72
(cento e sessenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) do
EXÉRCITO BRASILEIRO, sendo R$ 141.819,92 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e
dezenove reais e noventa e dois centavos) a título de "proventos" e R$ 18.928,80 (dezoito
mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) como outros créditos. Esses valores
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

representam 45% do valor relativo aos créditos totais líquidos auferidos no período,
calculados em R$ 355.708,64 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oito reais e
sessenta e quatro centavos).
Dos dados analisados, verifica-se uma diferença entre os créditos totais e os
valores recebidos do EXÉRCITO BRASILEIRO no montante de R$ 194.959,92 (cento e
noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Na
análise da composição desse valor, verifica-se que R$ 115.223,40 (cento e quinze mil,
duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos) são decorrentes de créditos sem
identificação dos depositantes.
Também chama a atenção o depósito recebido pelo Cel CELSO RICARDO, em
14 de março de 2013, sem identificação do depositante, no valor elevado de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), bem como posterior tranferência desse mesmo valor (PQS, fl.
102).
Concernente às contas bancárias de TATIANA SCHNEIDER ROCHA,
esposa do militar CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, verifica-se o montante de R$
214.355,88 (duzentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) de créditos. Desse total, R$ 96.034,25 (noventa e seis mil, trinta e quatro reais e
vinte e cinco centavos) (45%) referem-se a pagamentos salariais, originários da empresa
ACADEMIA MOOVE FITNESS LTDA (CNPJ 11.055.643/0001-59), e pagamento de férias,
sem identificação da fonte pagadora (PQS, fl. 102).
Verifica-se um montante de R$ 126.654,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reias) decorrente de créditos não classificados como pagamentos salariais.
Desse valor, R$ 46.857,96 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e
seis centavos) referem-se a depósitos sem identificação dos depositantes pela rede
bancária.
Chamou atenção o aumento dos depósitos não identificados na conta da Sra.
TATIANA SCHNEIDER ROCHA no ano de 2013, como consta no gráfico 1 exposto na fl.
102 do PQS.
Na análise dos dados bancários, verificou-se que o então ST SIDNEY JORGE
DA SILVA PERDIGÃO recebeu o montante de R$ 105.138,94 (cento e cinco mil, cento e
trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) do EXÉRCITO BRASILEIRO a título de
"proventos". Esses valores representam 26% do valor relativo aos créditos totais líquidos
auferidos no período, calculados em R$ 404.076,18 (quatrocentos e quatro mil, setenta e seis
reais e dezoito centavos), conforme dados constantes da Tabela 8 (fl. 104).
Observa-se que 74% (R$ 298.937,24) dos créditos recebidos pelo investigado
originaram-se de fontes distintas do EXÉRCITO BRASILEIRO. Realizada a análise da
composição desses créditos, verifica-se que R$ 228.142,44 (duzentos e vinte e oito mil, cento
e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) são decorrentes de créditos sem
identificação dos depositantes. Dentre esses valores, destaca-se o relevante montante de
depósitos em dinheiro, no total de R$ 175.322,00 ( cento e setenta e cinco mil, trezentos e
vinte e dois reais), alguns com valores elevados, conforme detalhamento na Tabela 9, fl. 104.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda conforme os dados da Tabela 9, o 1º Ten PERDIGÃO recebeu, entre os
meses de maio e junho de 2013, o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por meio
de depósito em dinheiro, não identificado o depositante.
E em abril de 2013, recebeu o valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais),
também por meio de depósito em dinheiro, não identificado o depositante.
Observou-se que a análise bancária do então Suboficial constatou um montante
expressivo de depósitos sem identificação dos depositantes em 2013, sendo a maior parte
depósitos em dinheiro, conforme detalhado na Tabela 9, na Tabela 10 e no Gráfico 2 (fls.
105/106).
Analisando os dados bancários referentes aos créditos da investigada ELIANE
NOBREGA LOMBA, esposa do militar SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO,
verificou-se o recebimento do montante de R$ 121.527,05 (cento e vinte e um mil,
quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos) a título de "proventos", provenientes da
SECRETARIA DE EST. DE REPRESEN (CNPJ: 84.012.012/0001-26), vinculada à
Administração Pública do Estado de Roraima. Esses valores representam 60% do valor
relativo aos créditos totais líquidos auferidos no período, calculados em R$ 202.989,76
(duzentos e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), conforme
dados constantes da Tabela 13, fl. 106.
Verifica-se o total de R$ 53.399,94 (cinquenta e tres mil, trezentos e noventa e
nove reias e noventa e quatro centavos) relativos a créditos recebidos sem a identificação
dos depositantes.
O relatório de análise notou, ainda, depósitos não identificados na conta do Cel
CELSO RICARDO e do Ten PERDIGÃO no ano de 2013, que superaram, em muito, os
depósitos referentes ao ano de 2012, conforme ilustrado no gráfico de fls. 85, 87 do PQS.
Identificou, também, a existência de um vínculo bancário entre CELSO RICARDO e
PERDIGÃO, e entre eles e algumas empresas fornecedoras de produtos odontológicos,
mormente a DF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
LTDA. (evento 1, arq. 2, fls. 120/127, do PQS).
Complementando as informações acima, têm-se dados da sentença de primeiro
grau, que são esclarecedores (evento 1.149 da APM):
“[...] O que ainda chama a atenção foi o levantamento realizado pela Perícia Judicial quanto
às aquisições de materiais de alto custo, que estavam proibidos de serem estocados, desde
2012, carecendo de serem requisitados paciente por paciente. O montante apurado dos bens
cuja aquisição deveria observar a determinação publicada no Boletim Interno nº 236/HFA, de
07 DEZ 2012, mas que não consta sequer o Termo de Solicitação de OPME totalizou a
importância de R$ 1.174.405,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco
reais) (Evento 976 - Doc. 4, fls. 7/11). Consta, ainda, que foram encontrados no Inventário
número considerável de Pontas Razek, cujo excedente, em 03 NOV 2014 foi transferido da
Divisão Odontológica para a Seção de Almoxarifado (fl. 7 - Doc. 4 do Evento 976) [...].
O réu Cel CELSO RICARDO não negou que, na Divisão Odontológica, existiam materiais
diversos, em grande quantidade, os quais, conquanto não estivessem relacionados nas notas
de empenho ou nas notas fiscais emitidas em 2013, estavam à disposição dos profissionais que
ali prestavam serviços e foram devidamente utilizados na prestação de serviço odontológico.
Na realidade, tal assertiva, por mais que verdadeira, ratifica o completo descompasso entre os
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedimentos adotados na Odontoclínica e o que configuraria o seu dever funcional, ainda
mais cumulando a função de OD. Não cabia ao Chefe da Divisão manter em depósito
materiais sem registro de entrada ou saída, tão pouco deflagrar processos de compra de
material de alto custo quando sabia que as normas procedimentais dos pedidos de OPME
deveriam ser vinculados a cada paciente.
O réu CELSO RICARDO imputa os erros de controle de material à negligência dos servidores
do Almoxarifado Central e da Divisão Administrativa (Almoxarifado), que não apenas
deixaram de conferir os materiais odontológicos que adentravam no HFA, mas,
principalmente não controlavam o encaminhamento desses materiais à Divisão Odontológica.
Ocorre que restou evidenciado que materiais entravam, sim, diretamente na Odontoclínica e
eram recebidos pelo ST PERDIGÃO, alguns vezes mediante a apresentação, não de nota
fiscal, mas meros termos de recebimento.". (Grifos nossos.)
Com tudo o que foi exposto acima, o que se tem é que o Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA, como Chefe da Odontoclínica, Ordenador de Despesas e
Vice-Diretor do HFA, não justificou o motivo de ter adquirido materiais odontológicos em
quantidade tão superior ao necessário ou que sequer seriam utilizados pela Clínica, como
aqueles destinados para a odontologia infantil (odontopedria, especialidade que não
existia no Hospital), afinal o “processo de expansão” dos atendimentos não foi verificado,
como bem narraram as testemunhas.
A sentença de primeiro grau de jurisdição deixou bem claro que:
“[...] a lista de PAM deflagradores de processos de aquisições de materiais comprados em
excesso ou desnecessário ao consumo da Divisão de Odontologia é extensa, durante o 1º
Semestre de 2013, quando cumulava as funções de Chefe da Divisão de Odontologia e de
Ordenador de Despesas, sendo o montante apurado nas aquisições de valor relevante até
mesmo para um hospital do porte do HFA. Além disso, a sua condição de oficial mais antigo
na Divisão Odontológica, por si só, destaca a sua ascendência no cotidiano daquele setor,
bem como a fixação de prioridades naquela gestão [...]”. (Grifos nossos.)
Em sua defesa, o referido Coronel explicou que o material excedente entrou no
HFA em agosto de 2013, quando ele não era mais o Chefe da Odontoclínica, todavia não se
atentou ao fato de que para receber o material em agosto, eles foram solicitados para as
empresas responsáveis anteriormente.
A ilustre Defesa alega, ainda, que o inventário realizado dos materiais
odontológicos contém diversas irregularidades que o tornam imprestável e que os supostos
erros de controle de material narrados nos autos são, na verdade, consequências de atos
negligentes praticados pelos servidores do almoxarifado Central e, principalmente, pela
chefia da Divisão Administrativa.
Como se vê, as justificativas para as irregularidades encontradas é a de
simplesmente transferir a responsabilidade para outro setor. Contudo, como bem narrou o Cel
R/1 JOSÉ RICARDO PASCHOAL, em seu relato, era de responsabilidade do Ordenador de
Despesas fazer a conferência dos materiais e verificar os recursos para realizar as compras.
Além disso, como foi citado no Relatório acima, tem-se o Ofício n°
4277/SDSGP/DRH/CMT LOG HFA/HFA/SEPESD/SG-MD informando que não foram
encontradas quaisquer publicações no Boletim Interno contendo o Plano de Ação da Divisão
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Odontologia para o ano de 2013 que o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA
ROCHA alegou ter criado e isso ter gerado aumento no consumo de materiais odontológicos
(evento 943 -arq. 5, fl. 27, da APM).
Em relação ao Ten PERDIGÃO, o que foi verificado do exposto acima e dos
autos, é que ele era o responsável pela concentração dos pedidos de materiais e pelos atestes
das notas fiscais dos materiais de responsabilidade da Divisão Odontológica, colaborando
para a criação de demandas que justificassem as compras de materiais de alto custo, em
excesso e/ou desnecessários.
Em relação a sua movimentação financeira fora do comum, o Ten PERDIGÃO
alegou que emprestava dinheiro a terceiros, mas não deu grandes explicações em relação a
isso, como, por exemplo, o registro de juros que ele cobrava e os grandes depósitos que fazia
para si, que impossibilitavam a identificação da origem do dinheiro.
Nesse ponto, vale citar trecho da sentença condenatória:
"[...] Além do supramencionado relacionamento financeiro entre os dois primeiros
denunciados, ficaram demonstradas transferências bancárias entre estes e duas empresas
responsáveis pelo fornecimento de material odontológico ao HFA: DF - Comércio De
Produtos Médicos e Odontológicos Ltda. e Dental Sudoeste Comércio de Produtos
Odontológicos - EPP.
Neste ponto, sustentou a Defesa que o libelo acusatório não registrou nenhuma irregularidade
nos processos de aquisição, tão pouco de hipótese de corrupção, além do que o
dono/representante da Dental não foi arrolado pela prática de crime algum [...].
[...]
Com relação ao lapso temporal referente às operações financeiras mencionadas, em que
pese parte das transferências e depósitos dizerem respeito a períodos anteriores ao primeiro
semestre de 2013, fato que a Defesa do réu PERDIGÃO utilizou o mesmo lapso
para justificar o 'pagamento' dos ditos empréstimos. Porém, na realidade, o que elas
demonstram é a existência de um vínculo comercial privado que não deveria existir entre o
réu e empresa fornecedora de bens para a OM onde servia, independentemente de quando
surgiu, que afetam diretamente os Princípios da Impessoalidade e da Transparência que
devem reger o agente público [...]". (Grifos nossos.)
Nesse ponto, o MPM traz uma observação que, embora não se tenham sido
adquiridos materiais odontológicos junto à empresa DENTAL SUDOESTE, no primeiro
semestre de 2013, período analisado nos autos, o referido fornecedor possuía sócio comum
com a DF - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA., citada
na exordial acusatória, o senhor ROGENILDO AUGUSTO LIMA, que era sócio
administrador de ambas as empresas (evento 870, arq. 2, fls. 102/110 da APM).
Outro ponto relevante, citado pela sentença primeva, sobre a relação entre o Ten
PERDIGÃO e as empresas fornecedoras de material odontológico, é que:
"[...] dentre as suas movimentações financeiras havia um depósito realizado por empregado
da OSTEOFIX. Esta operação ocorreu no mês em que a empresa OSTEOFIX foi contratada
para fornecer material odontológico, cujo PAM 11/2013 foi assinado pelo Ten PERDIGÃO
em 22/05/2013, deflagrando o processo de aquisição desse material por meio das Notas de
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Empenho 2013NE800745 e 2013NE800746, ambas de 29/05/2013, e das Notas Fiscais 2730
e 2731, ambas de 31/05/2013, atestadas também pelo Ten PERDIGÃO, em 03/06/2013 [...]
(Grifos nossos.)
O 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO era o Encarregado de
Material e foi o responsável por confeccionar os pedidos dos produtos odontológicos muito
acima do necessário e até incompatíveis com o serviço prestado pela Divisão de
Odontologia do HFA.
Isso ficou envidenciado quando o próprio Chefe da Divisão Odontológica
comunicam aos Chefes das clínicas de Ortopedia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologista
e Cirurgia Plástica que disponibilizava materiais para as mencionadas divisões, tais como:
49 (quarenta e nove) unidades de Ponta Ultia Precisa em tungstênio para proteção e dissecção
de tecidos moles, TRAUMEC; e l00 (cem) ponteiras diamantadas ou fresadas RAZEK
compatíveis com drill elétrico (evento 12, arq. 24, fls. 90/91, do IPM), perfazento um total de
R$ 498.120,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, cento e vinte reais) (evento 12, arq. 24, fl.
94, do IPM).
De acordo com o Oficio nº 05212017/SAPTIUAEBSERH/HUB, a
Universidade de Brasília (UNB) confirmou o recebimento da doação de todas as brocas
Razek disponíveis, para uso no Centro de Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial,
conforme memorando nº 20/2017 da chefe da Unidade de Saúde Bucal do Hospital
Universitário (HUB) (evento 12, arq. 24, fl. 22, do IPM).
E tal doação foi confirmada pela Guia de Transferência nº 006/2015 do
Almoxarifado do HFA, na qual consta o envio à UNB de 17 (dezessete) Ponteiras ultra
precisas em tugstênio para proteção e disecção de tecidos moles, no valor total de R$
98.260,00 (noventa e oito mil, duzentos e sescenta reais) (evento 12, arq. 24, fl. 97, do IPM).
Também houve a "cessão dos materiais" classificados como ociosos ou
recuperáveis
do
HOSPITAL
DAS
FORÇAS ARMADAS
para
o
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB EBSERH -, totalizando 85 (oitenta e cinco)
Ponterias Diamantadas fresadas compatíveis com Drill Elétrico RAZEK, referência
BHC044H030, RAZ44, no valor total de R$ 182.665,00 (cento e oitenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais) (evento 12, arq. 24, fl. 105, do IPM).
Outra ação necessária foi a substituição de materiais odontológicos,
fornecidos pela empresa Osteofix, durante o período investigado, devido ao fato de o prazo
de validade estipulado pela fabricante de tais produtos estar na iminência de
expirar (evento 12, arq. 24, fls. 99/104, do IPM).
Como se verifica, as Defesas dos apelantes/apelados não conseguiram
comprovar, com a exigência necessária, a origem de toda a vultosa movimentação financeira
nas contas bancárias dos envolvidos.
Dessa forma, como bem narrou a sentença de primeiro grau, a conduta dos
acusados se enquadra no art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro).
Em relação a esse ilícito, narra o jurista Ênio Luiz Rosseto3:
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] No crime de violação do dever funcional com o fim de lucro exige-se do agente o animus
em locupletar-se indevidamente, obtendo para si ou para outrem vantagem pessoal, em
detrimento da administração militar [...]”.
E ainda estabelece que:
“O verbo violar designa ferir, infringir, desrespeitar. O dever funcional é a obrigação
decorrente da função. Sem a violação desse dever funcional a conduta é atípica. O dever
funcional deve ter relação com o negócio de que o agente foi incumbido pela Administração
Militar [...]”.
E que:
“O delito se diferencia da corrupção passiva pelo fato de que nesta o agente recebe ou aceita
a promessa de vantagem indevida, que é a vantagem ilícita, não autorizada por lei [...]. No
sentindo disposto no tipo penal, tem-se por lucro a vantagem pessoal de natureza econômica
ou não econômica [...]”.
Já Guilherme de Souza NUCCI4 aduz que:
“violação do dever funcional com o fim de lucro é apenas uma modalidade de corrupção
passiva [...]. O objetivo do agente é a obtenção de qualquer espécie de vantagem, para si ou
para outrem. O cenário da execução do delito é o negócio da administração militar [...]”.
Com tudo o que foi exposto e com todas as informações presentes nos autos,
restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por parte dos acusados Cel Dent
R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO.
Dessa forma, não assiste razão ao ilustre MPM ao requerer a reforma da
sentença vergastada em relação à desclassificação realizada pelo douto Juízo da 1ª Auditoria
da 11ª CJM. O enquadramento das condutas perpetradas ao delito previsto no art. 320 do
CPM se deu de forma correta.
Em relação à pena aplicada aos acusados, nesse ponto vale uma análise sobre a
dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo.
Os réus Cel CELSO RICARDO e 2º Ten SIDNEY PERDIGÃO são primários e
de bons antecedentes. Durante a permanência na ativa do Oficial Superior e no transcurso da
carreira do Tenente, nada consta que macule suas condutas militares.
Quanto à extensão do dano, apesar de verificar o vultuoso dispêndio dos
recursos públicos em bens em excesso ou desnecessário realizado pelos acusados, verificou-
se que parte desse material foi doado para a própria administração pública, utilizados pelo
próprio HFA, bem como pelo Hospital Universitário de Brasília, e, ainda, houve substituição
de parte do material que estava com prazo de validade próximo ao vencimento.
Assim, pode-se concluir que os danos ao Erário foram minimizados,
considerando que o material excedente ou inapropriado foi utilizado em prol da
administração pública. Logo, a extensão do dano não pode ser valorada negativamente para
ambos os acusados.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 2
(dois) anos de reclusão, para os acusados, considerando que ambos são primários e
sem antecedentes criminais, em contrapartida às posições hierárquicas que ocupavam na
Divisão de Odontologia do Hospital das Forças Armadas.
Tornando-se definitiva a reprimenda individual de 2 (dois) anos, em virtude
da ausência de circunstâncias ou causas que a modifique, a ser cumprida em regime inicial
aberto, por força da alínea "c" do parágrafo § 2º do art. 33 do Código Penal Brasileiro.
É assegurado o direito de recorrer em liberdade para os ambos os acusados.
E, no tocante ao prejuízo ao Erário, vale ressaltar que de acordo com sentença
recorrida: "[...] a existência de prejuízo ao Erário vem sendo objeto de procedimento
administrativo próprio, sob o crivo do Juízo Cível [...]".
Por derradeiro, afastado o reconhecimento da circunstância desfavorável aos
acusados, alusiva à extensão do dano, e redimensionada a pena, agora não superior a 2 (dois)
anos, nada obsta, doravante, seja concedido o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) aos condenados, evitando-se o cumprimento imediato da pena
privativa de liberdade, ao menos se cumpridas as condições no prazo de graça, a serem
definidas pelo Juiz da Execução, em audiência admonitória, observados os termos do art. 84
do CPM e 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea "a", designando o douto Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, prolator da
Sentença, para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Essas foram às razões que me levaram a divergir da douta maioria.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de todos os recursos e de negar
provimento ao recurso ministerial e dar provimento parcial aos apelos defensivos para,
mantendo a condenação imposta ao Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
e ao 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, como incursos no
art. 320 do CPM, redimensionar suas sanções individuais para 2 (dois) anos de reclusão, a
serem cumpridas em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em
liberdade para ambos os condenados.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360234v12 e do código CRC 9718f209.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 24/4/2024, às 22:48:54
2. O Princípio da Correlação ou da Relatividade. Site Ibrajus. http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.
3. STF - HABEAS CORPUS 119.264, de 20 de Maio de 2014.
2. Realizado no período de 01/01/2012 a 31/12/2013.
3. ROSSETO. Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. 2015. Revista dos Tribunais. Fls.
1.106/1.107.
4. NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos Tribunais. São Paulo. Fl. 424.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão de Julgamento de 28 de fevereiro de 2023, pedi vista dos apelos
interpostos pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas constituídas contra a Sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 5
de outubro de 2021, que, por unanimidade, julgou procedente, em parte, a Denúncia para
condenar o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão e o 2º Ten QAO Adm SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incursos, por desclassificação, no art. 320 do CPM (violação do
dever funcional com o fim de lucro), assegurando o direito de apelarem em liberdade e o
regime prisional inicial aberto para ambos os condenados.
2. Devo relembrar que o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
pediu vista após o voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
que conhecia e negava provimento ao recurso ministerial e dava provimento parcial aos
apelos defensivos. Assim, mantinha a condenação imposta a CELSO RICARDO DE SOUZA
ROCHA e a SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, como incursos no art. 320 do CPM,
redimensionando suas sanções individuais para 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas
em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade para ambos os condenados.
3. Devolvida a vista, o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
proferiu voto no qual dava provimento ao recurso ministerial para condenar os apelados, o
Cel Dent R/1 Celso Ricardo de Souza Rocha e o 2º Ten QAO Adm SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO, como incursos no crime previsto no art. 303, § 1º, do CPM, à pena de 6
(seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme o art.
33, § 2º, alínea "b", do CP.
4. Como se vê, houve divergência na interpretação da conduta dos
apelantes/apelados, de modo que o Ministério Público Militar perseguia a condenação dos
oficiais pelo crime de peculato-desvio, conforme o art. 303, § 1º, do CPM, o que encontrou
ressonância no voto do eminente Ministro PÉRICLES, enquanto o Conselho Especial de
Justiça entendeu que a conduta se subsumia ao crime de violação do dever funcional com o
fim de lucro, tipificado no art. 320 do CPM. Vejamos o que preceitua cada um deles, in
verbis:
Peculato
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360785 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração
militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para
outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
5. Ambos os tipos se encontram no Título VII - Dos crimes contra a
Administração Militar, no Código Penal Militar, sendo que o peculato e suas variantes
destacam-se no capítulo II, do Peculato, enquanto o crime insculpido no art. 320 do CPM
pertence ao capítulo VI - Dos crimes contra o dever funcional.
6. Tanto o 'peculato' como a 'violação ao dever funcional com o fim de lucro'
são crimes relacionados ao exercício de funções públicas, mas diferem em sua natureza e
elementos.
7. O Peculato Desvio (art. 303 do CPM) ocorre quando um funcionário
público, aproveitando-se da sua posição, desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o recebe por erro de outrem,
com o intuito de apropriar-se. Ou seja, há uma apropriação indébita de algo que o funcionário
tinha sob sua guarda devido à função que exerce, com a intenção de beneficiar-se a si mesmo
ou a terceiros. O peculato desvio é um tipo de peculato, que é um crime contra a
administração pública e envolve a violação da confiança depositada no funcionário.
8. Já a Violação do Dever Funcional com Fim de Lucro (art. 320 do CPM) é
cometido por um militar que viola dever funcional com o fim de obter lucro, vantagem ou
benefício para si ou para outrem. A principal diferença deste crime para o peculato desvio é
que, enquanto o peculato envolve a apropriação ou desvio de bens ou valores, a violação do
dever funcional com fim de lucro não necessariamente envolve a apropriação de bens,
podendo referir-se a qualquer ato que viole os deveres funcionais do militar para obter
alguma vantagem econômica. Este crime enfatiza a violação de deveres inerentes à função,
realizada com a intenção de lucrar de alguma forma, sem necessariamente envolver a posse
ou desvio de bens.
9. Em resumo, a principal diferença entre os dois crimes reside na natureza da
ação e no objeto do delito. O peculato desvio foca na apropriação ou desvio de bens ou
valores que o funcionário público tinha sob sua posse ou controle devido à sua função,
enquanto a violação do dever funcional com fim de lucro abrange uma gama mais ampla de
condutas que violam os deveres funcionais com o objetivo de obter lucro, vantagem ou
benefício, não se limitando apenas à apropriação ou desvio de bens.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360785 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Este STM tem classificado como o crime do artigo 320 do CPM, por
exemplo, o favorecimento em licitações, quando um oficial das Forças Armadas, responsável
por supervisionar o processo de licitação para a compra de equipamentos, manipula o
processo para garantir que uma empresa específica, da qual ele receberá uma comissão, seja a
vencedora. Neste caso, o oficial viola seus deveres funcionais ao influenciar o processo de
licitação para obter vantagem financeira. Vejamos uma ementa para exemplificar:
"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA. MPM. CRIME DE VIOLAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DO DECRETO
FEDERAL Nº 10.024/2019. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA A LEI DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MPM. MAJORAÇÃO DA
PENA. INVIABILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO A QUO MANTIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. O entendimento desta Corte Castrense é no sentido de que a competência da JMU
para o julgamento de civis, quando praticam crimes no âmbito da Administração Militar, está
prevista no art. 9º do CPM, o qual se encontra em consonância com o art. 124 do Texto
Constitucional de 1988. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Quanto à alegada
violação dos princípios constitucionais, é suficiente ressaltar que a defesa sempre teve acesso
a todas as provas dos autos e, portanto, teve todas as condições de contraditá-las,
oportunamente, razão pela qual os direitos fundamentais dos envolvidos in tela foram
observados. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. No mérito, ambos os recursos
defensivos não merecem prosperar, uma vez que o conjunto probatório é robusto nos autos e
não deixa dúvidas sobre a configuração de todos os requisitos do tipo penal em colação, art.
320 do CPM, bem como sobre a responsabilidade criminal dos acusados. Isso porque, a
militar Oficial, ora acusada, direcionou, no exercício da função de pregoeira, vários itens de
determinado Pregão Eletrônico realizado no interior da OM, favorecendo duas empresas de
propriedade dos corréus, com o fim de obter vantagem econômica, em patente violação a seu
dever funcional. Da mesma forma não merece melhor sorte o recurso do MPM, ao pleitear a
majoração das penas aplicadas aos acusados, visto que o Juízo a quo, ao sentenciar,
exasperou a reprimenda deles, com base na prerrogativa do seu livre convencimento motivado,
que lhe é conferida por lei. Assim, observa-se que o quantum de aumento da pena, decorrente
da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, foi realizado segundo a
discricionariedade regrada do Magistrado, após analisar todo o contexto do crime, de
maneira que deve ser privilegiado o seu entendimento, quando não for fixada a pena-base em
patamar, nitidamente, ínfimo ou, claramente, exacerbado, pois não há critérios pré-
determinados ou matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir na primeira fase
da dosimetria penal. Com relação à aplicação do crime continuado nesse contexto,
igualmente, pleiteado pelo Órgão Ministerial, do mesmo modo, não merece guarida, visto que
o Juízo de origem enfrentou com retidão a matéria em apreço ao entender que a ré Oficial
incorreu em um só crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art.
320 do CPM, já que burlou apenas um processo licitatório e não em vários delitos dessa
espécie – devido à quantidade de itens adjudicados no aludido pregão em favor dos corréus –,
como sustenta o MPM. Pelos motivos elencados, a condenação de todos os sentenciados,
como incursos no art. 320 do CPM, deve ser mantida in totum, nos termos da sentença de
piso. Apelos negado provimento. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000876-08.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: 19/02/2024)
11. O Ministério Público Militar, por sua vez, pleiteiava modificar parcialmente
a Sentença condenatória apenas no que diz respeito à desclassificação do crime de peculato
para o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro. Por conseguinte, os réus
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360785 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seriam condenados pela prática do crime estabelecido no artigo 303, parágrafo 1º, do Código
Penal Militar (peculato), com as devidas alterações na determinação da pena.
12. Ocorre que, como bem observou a unanimidade do CEJ, não houve desvio,
pois, apesar das aquisições não corresponderem às necessidades reais daquela clínica, todas
se deram dentro da mesma rubrica de material odontológico, não caracterizando o desvio.
Vejamos o que concluiu o nobre colegiado de primeiro grau.
“O crime de peculato na modalidade desvio possui natureza jurídica de crime próprio,
passível de ser praticado unicamente por funcionário público (civil ou militar), cujo tipo penal
visa à tutela da Administração Militar. O elemento subjetivo do tipo se constata pela ação
deliberada de desviar, em proveito próprio ou alheio, bem móvel do qual tem a posse ou a
detenção, em razão do ofício. O delito se configura quando o funcionário público (civil ou
militar) dá aplicação diversa daquela que lhe foi determinada ao objeto material, de que
tenha a posse em razão do cargo, em benefício próprio ou de terceiro.
O peculato-desvio é crime formal, portanto, a obtenção do proveito próprio ou alheio não é
requisito para a consumação do crime, sendo suficiente a mera vontade de realizar o núcleo
do tipo. Assim, basta que, no caso, tenha sido dada a verba pública destinação diversa
daquela que deveria ter.
De acordo com a peça acusatória, os Chefe da Odontoclínica, juntamente com o responsável
pelo controle da carga, mais o Oficial Temporário Dentista, mais antigo na Implantologia,
cujo encargo de assinatura dos pedidos de aquisição de materiais lhe foi atribuído
verbalmente, teriam desviado o dinheiro público para aquisição de materiais que nunca foram
entregues, foram adquiridos em quantidade excessiva ou que sequer seriam utilizados por
serem desnecessários. É sabido que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória,
não da capitulação dada pelo Órgão Acusador.
Dentro da narrativa que rege o limite de apreciação da presente ação penal, percebe-se, de
início, que a destinação da verba orçamentária que fomentou os processos de aquisições de
material odontológico requisitado pela Odontoclínica do Hospital das Forças Armadas,
naquele primeiro Semestre de 2013, ainda sem análise de mérito sobre a sua pertinência, é
destinada, em suas rubricas, à compra de materiais odontológicos, não havendo que se falar
em desvio de finalidade. Assim, partindo da premissa de que as condutas dos réus tenham sido
da forma narrada na Denúncia, nota-se a incompatibilidade com a figura do peculato-desvio,
visto que os valores em questão não tiveram "destinação diversa", não olvidando, ainda, que
se trata de recursos públicos, cujo dispêndio é vinculativo.
De acordo com a peça inaugural, o Cel CELSO RICARDO, na condição de Chefe da
Odontoclínica e Ordenador de Despesas, o então ST SIDNEY PERDIGÃO, na condição de
responsável pelo controle da carga patrimonial e pelo compêndio dos pedidos de aquisição de
materiais, somados ao 1º Ten Temp Dent FÁBIO, cujo encargo de assinante dos PAM lhe foi
passado pelo seu superior hierárquico, teriam dado causa a compras desnecessárias de
materiais de uso comum e especial da Clínica da Odontológica, com a finalidade de obterem
vantagens indevidas para si e para empresa fornecedora dos materiais em questão, a saber, a
DF Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.
Prosseguindo na análise das condutas, em tese, descritas na exordial, quando foi criada uma
necessidade fictícia e estas deflagraram processos de aquisições formalmente regulares,
desponta, na verdade, a elementar da violação do dever funcional em negócio de que tenha
sido incumbido pela Administração, quais sejam as funções de OD e Chefe da Odontoclínica,
responsável indireto pela carga e de Assistente da Chefia da Odontoclínica, dando ensejo a
lucro à empresa vencedora nos itens do certame.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360785 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, nos
termos do artigo 437, 1ª Parte, do Código de Processo Penal Militar, desclassifica as condutas
descritas na peça inaugural do Peculato-Desvio para a Violação de Dever Funcional para a
obtenção de vantagem pessoal para si ou para outrem, previsto no artigo 320 do Código Penal
Militar, sob o qual passará a analisar o mérito.”
13. Com efeito, as Defesas não conseguiram justificar a compra excessiva de
materiais odontológicos, alguns dos quais nem seriam utilizados, resultando em gastos
desnecessários do orçamento do Hospital das Forças Armadas (HFA). O responsável pela
Odontoclínica, por iniciativa própria, expandiu os serviços oferecidos pela divisão,
beneficiando financeiramente as empresas envolvidas nas compras e prejudicando a
Administração Militar, uma vez que recursos que poderiam ser utilizados para atender às
verdadeiras necessidades dos beneficiários do hospital foram desperdiçados.
14. A evidência do crime, conforme previsto no artigo 320 do Código Penal
Militar, foi confirmada não apenas pela análise contábil e pelas notas de empenho, mas
também pelo grande número de materiais considerados desnecessários pela administração do
HFA, os quais foram doados a outras instituições e hospitais públicos federais.
15. Como Chefe da Divisão Odontológica e responsável pelas despesas,
CELSO RICARDO, negligenciou seu dever funcional ao não impedir a compra de materiais
e insumos em quantidades muito superiores ao necessário ou que nem seriam utilizados
devido à falta de equipamentos ou especialidades específicas, como odontopediatria. Essas
aquisições, que ultrapassaram dois milhões e meio de reais, beneficiaram financeiramente as
empresas vencedoras dos processos licitatórios, tornando necessário responsabilizá-lo pelo
crime previsto no artigo 320 do CPM.
16. No que tange à aplicação da pena, não vejo como prosperar a redução da
pena efetuada pelo nobre Relator, ao afastar o reconhecimento da circunstância desfavorável
aos acusados, alusiva à extensão do dano, isso porque, em que pesem os materiais adquiridos
em excesso e em desconformidade com a necessidade terem sido doados e disponibilizados
para outros entes da Administração Pública, o fato é que o aumento do valor destinado à
rubrica de materiais odontológicos, bem como a aquisição de materiais em total descompasso
com a necessidade daquela unidade de saúde prejudica evidentemente a prestação do serviço
de saúde, afinal, a administração de recursos públicos é escolher com eficiência como e onde
gastar os quase sempre insuficientes recursos públicos.
17. A lista de aquisições de materiais comprados em excesso ou desnecessários
ao consumo da Divisão de Odontologia é extensa, sendo o montante apurado nas aquisições
de valor relevante até mesmo para um hospital do porte do HFA. Por tudo que restou provado
na fase instrutória desta ação penal militar, temos que os réus Cel CELSO RICARDO e Ten
PERDIGÃO criaram um sistema de aquisições de insumos que certamente favoreceu à
obtenção de lucros para as empresas habilitadas nos respectivos pregões/ARP, destacando-se
a DF Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda, de modo que a Administração
Militar dispendeu o aporte orçamentário/financeiro superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil de reais), ficando demonstrado o descompasso das aquisições com a
realidade funcional da Divisão Odontológica tendo em vista o montante de doação de
materiais ociosos, adquiridos naquele 1º Semestre / 2013, que superam o meio milhão de
reais. Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é perfeitamente justificada no
patamar de 4 (quatro) anos.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360785 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Por todo o exposto e com a devida vênia, votei pela manuntenção do
Decreto Condenatório de primeiro grau, da lavra do Conselho Especial de Justiça para o
Exército que, por unanimidade, julgou PROCEDENTE, em parte, a Denúncia para
CONDENAR os réus Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e 1º Ten QAO
Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO como incursos no delito previsto no artigo
320 do Código Penal Militar, por desclassificação.
19. No que toca à individualização da pena, irretocável a Sentença ora
hostilizada, na medida em que, em relação ao Cel CELSO RICARDO, considerando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, especialmente a condição do réu, Oficial
Superior e que cumulava as funções de Chefe da Divisão de Odontologia, Ordenador de
Despesas e de Vice-Diretor do HFA, portanto exercia uma ascendência natural sobre toda a
cadeia de comando, gozando de prestígio inerente ao posto que ocupava, bem como o
vultuoso dispêndio dos recursos públicos em bens em excesso ou desnecessários, é fixada a
pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de
causa que a modifique, a ser cumprida em regime inicial aberto, por força da alínea "c" do
parágrafo § 2º do artigo 33 do Código Penal Brasileiro.
20. Em relação ao 1º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, levando
em consideração o vultuoso prejuízo causado à Administração Militar e o número expressivo
de PAM, confeccionado sob a sua responsabilidade enquanto Encarregado do Material, e
encaminhado para a deflagração de processos de aquisição de bens em número excessivo
e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, é fixada a pena-base em
3 (três) anos de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de causa que a
modifique, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme autorizado pela alínea
"c" do parágrafo § 2º do artigo 33 do Código Penal.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e negar provimento a todos os
recursos para manter íntegra a Sentença ora hostilizada, com a manutenção da condenação
imposta ao Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e ao 2º Ten QAO Adm G
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360785v8 e do código CRC b6eddcf0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/4/2024, às 15:15:14
7000005-41.2022.7.00.0000
40001360785 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pelas Defesas constituídas pelos Acusados supracitados contra Sentença proferida
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, publicada em 5.10.2021, que julgou procedente, em parte, a Denúncia e
condenou o Coronel Dentista da Reserva Remunerada do Exército (Cel Dent R/1 Ex) Celso
Ricardo de Souza Rocha à pena de 4 anos de reclusão e o 2º Tenente do Quadro Auxiliar de
Oficiais do Exército (2º Ten QAO Ex) Sidney Jorge da Silva Perdigão à pena de 3 anos de
reclusão, como incursos, por desclassificação, no art. 320 do Código Penal Militar (CPM) –
violação do dever funcional com o fim de lucro.
Após admitido o Recurso, durante julgamento na Sessão de 1º.12.2022, na
conformidade do art. 78 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
solicitei Vista dos autos, de modo a aprofundar minhas convicções, não obstante os judiciosos
votos proferidos pela Turma Julgadora. Em 13.12.2022, devolvi os autos para retomada do
julgamento, o qual, após Vista de outro Ministro, foi concluído na Sessão de 9.4.2024. Em
virtude do Voto-Vista por mim proferido e da minha posição ter sido vencida, apresento esta
Declaração de Voto.
Diretamente ao mérito, de acordo com os autos, no primeiro semestre do ano de
2013, no Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado no Setor Sudoeste de Brasília-DF, o
primeiro Denunciado, Cel R/1 Celso Ricardo, enquanto exercia cumulativamente as funções
de Vice-Diretor, Chefe da Divisão de Odontologia e Ordenador de Despesas do HFA, desviou
recursos públicos sob a Administração Militar, ao requisitar, autorizar e expedir Notas de
Empenho para a aquisição de material de consumo odontológico em quantidade muito
superior à necessidade da Clínica. Com tais condutas, teria causado prejuízo à Administração
Militar em valor que ultrapassa a quantia de R$ 2.700.000,00. Contou, para tanto, com o
auxílio do segundo Acusado, 2º Ten Perdigão, que, à época, exercia as funções de
Encarregado de Manutenção de Equipamentos e Encarregado de Material Permanente, além
de ser o responsável pelo controle de materiais de consumo de odontologia do citado hospital.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O modus operandi ocorria da seguinte forma: eram elaborados Pedidos de
Aquisição de Material (PAM) pelos Primeiro e Segundo Denunciados e, posteriormente,
esses eram assinados pelo terceiro Acusado, 1º Tenente Dentista da Reserva Não-
Remunerada (1º Ten Dent R/2) Fábio Martins de Araújo Costa. Assim, os Réus, em coautoria,
teriam criado “necessidades fictícias de material odontológico para justificar aquisições
desnecessárias, tendo desviado, desse modo, o emprego lícito de verbas públicas, com
prejuízo para a administração militar.”
Narra, ainda, a Inicial que o Cel R/1 José Ricardo Paschoal, Chefe da Divisão
Administrativa à época dos fatos, verificou a existência de elevados gastos com a aquisição
de material odontológico, que ultrapassou sobremaneira a média comparativa dos três anos
anteriores. O Ten Cel Dent Ex Antônio Carlos Bras de Camargo, o qual assumiu a chefia da
Divisão Odontológica do HFA após a saída do Cel Celso Ricardo, também verificou grande
soma de materiais altamente perecíveis adquiridos em quantidades muitas vezes superiores à
necessidade de uso.
Durante a investigação criminal, o 2º Ten Perdigão alegou que, a partir do ano
de 2011, a demanda da Divisão de Odontologia teve um aumento significativo, pois foram
realizados diversos atendimentos em Ações Cívico-Sociais (ACISO), no entorno do Distrito
Federal e Goiás. Sustentou que, por volta do ano de 2010 ou 2011, porquanto não se recorda
com exatidão, o referido setor daquele hospital assumiu a incumbência de suprir com
material, manutenção e pessoal o Posto Odontológico do Ministério da Defesa. Assim, existia
uma relação direta da necessidade do consumo com o número de atendimentos realizados.
O Cel Dent R/1 Celso Ricardo alegou, em seu favor, a cumulatividade de
funções assumidas nos anos de 2011 a 2013 e que, embora tenha assinado os PAMs como
Ordenador de Despesas, após a leitura mais cuidadosa da legislação, verificou
incompatibilidade com a atribuição de Chefe da Divisão Odontológica, razão pela qual
solicitou ao Diretor, em janeiro de 2013, a sua substituição.
O primeiro Denunciado aduziu que, no período de agosto a setembro de 2012,
as solicitações de materiais eram feitas após reuniões diárias com os dentistas e, semanais,
com os Chefes de Clínicas. Assim, apoiado por uma comissão composta por cerca de dez
oficiais, consolidava as necessidades da Unidade. Salientou que, no período de outubro de
2012 a janeiro de 2013, quando acumulou a função de Ordenador de Despesas, passou o
controle das demandas da Divisão Odontológica à Equipe de Apoio e, posteriormente, em
fevereiro de 2013, ao então Maj Ex Antônio Carlos.
Asseverou que as necessidades lhe eram apresentadas, por escrito, com a
especificação de cada material solicitado e tinha o cuidado de verificar se o pedido era
compatível com a produtividade da Clínica. Salientou também o aumento da demanda em
razão das ACISOs, com o consequente incremento do gasto com a aquisição de itens de
consumo para a Odontoclínica no ano de 2013, o qual gerou ampliação da produtividade e
dos procedimentos cirúrgicos, inclusive cirurgias ortognáticas.
O 1º Ten R/2 Ex Fábio Martins de Araújo Costa, terceiro Denunciado, informou
que durante a gestão do Cel Celso Ricardo passou a assinar os PAMs, por pedido e orientação
do referido superior. Aduziu ter questionado acerca da utilidade de itens em quantidade tão
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressiva e recebeu como resposta que era necessário suprir eventual contingenciamento
de recursos.
Dos depoimentos dos Réus e das demais provas produzidas na instrução
criminal, não há dúvidas de que os pedidos de aquisição de material não retratavam a
necessidade das unidades militares e demonstraram que havia verdadeiro esquema criminoso
no âmbito do Hospital das Forças Armadas.
Conforme apurado, foram adquiridos bens que sequer seriam utilizados na
Organização Militar. Como exemplo, podem ser citadas as 300 caixas de filme periapical
simples infantil, a despeito de não haver aparelho na Odontologia de proveito dessa
substância e não existir clínica de odontopediatria no hospital. Além disso, itens específicos
para cirurgia ortognática foram apontados pela Comissão de Inventário: enxerto ósseo;
ponteira em tungstênio; e ponteira diamantada – Razek. Constatou-se que tais artigos foram
doados pelo HFA e os valores chegaram a R$ 636.339,76, conforme constatado pela
Comissão de Perícia Indireta.
Consoante o Relatório do Inventário, realizado pela Comissão de Inventário de
Material Odontológico:
“a. Na aquisição na Conta 10, no valor de R$ 3.686.335,80 (três milhões, seiscentos e oitenta
e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), houve entrada no Almoxarifado
Central e, também, a saída para a Divisão Odontológica. Da contagem realizada pelos
membros da Comissão foi gerada a planilha constante do Anexo 3, da qual se depreende uma
diferença contábil no valor de R$ 2.772.717,63 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil,
setecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos).
b. Referente aos valores da Conta 36 de R$ 1.528.350,00 (um milhão, quinhentos e vinte e oito
mil, trezentos e cinquenta reais), sobre a qual se afirma que o valor de R$ 1.024.450,00 (um
milhão, vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), Empenho de número
2013NE800499, foi realizado para a Odontologia, utilizando o Pregão da Ortopedia na
conta de material médico-hospitalar, observa-se, através de documentação enviada pela
Seção de Conformidade e Registro de Gestão (SCRG), RE67, folhas 269 a 278 e pela
documentação recebida do Almoxarifado, folhas 48 a 56 e 63, que há três notas com o mesmo
valor de R$ 1.024.450,00 (um milhão, vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), NF
2200; NF 2390 e NF 2313, todas da Empresa OSTEOFIX. A descrição de todas as notas
aponta para material de uso ortopédico, portanto, este valor não pode ser computado como
gasto para a Odontologia. Salvo melhor juízo, faz-se necessário apurar a veracidade da
afirmação feita às folhas 14 e 18, em documentação fornecida pela Subdivisão de Finanças.
Já o valor de R$ 503.900,00 (quinhentos e três mil e novecentos reais) se refere a material
odontológico que consta da aquisição da Divisão Odontológica.
c. O valor de R$ 16.744,44 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), da Conta 52, material permanente, é o somatório de três notas de empenho,
2013NE800590, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) (aparelhos de
profilaxia); 2013NE800617, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (aparelho
rotatório endodôntico); e a 2013NE801044, no valor de R$ 5.144,44 (cinco mil cento e
quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) (desfibrilador). O material permanente
referente às duas primeiras notas de empenho se encontra na Divisão Odontológica. Contudo,
o desfibrilador, até o momento, não foi entregue pelo fornecedor, folha 286, portanto, o valor
de R$ 5.144,44 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) ainda
não pode ser computado, ainda, como aquisição da Divisão Odontológica.” (Grifos nossos).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se trecho do depoimento da Assistente Técnica Administrativa Paula de
Andrade Barreto, que trabalhou no Almoxarifado da Odontoclínica, no período de setembro
de 2010 a setembro de 2014:
“que o controle do material na Odontoclínica era basicamente feito no visual e que havia a
preocupação em anotar em uma planilha os materiais que estavam para acabar; que o
controle de validade era feito colocando os materiais que davam entrada para trás dos que
estavam por mais tempo; que, quando o material odontológico estava terminando pedia para
o ST PERDIGÃO e os demais materiais, pedia diretamente ao Almoxarifado do HFA; que o ST
PERDIGÃO era seu chefe direto, responsável pelo Almoxarifado da Divisão e pela
manutenção dos equipamentos odontológicos; que, antes da auditoria realizada pela
Comissão de Inventário, da noite para o dia, apareceu uma quantidade muito grande de
material odontológico; que, depois que foi contado tudo, informou ao ST PERDIGÃO que
havia material com quantidade excedente e que, provavelmente, não haveria como consumi-
lo antes do seu vencimento; que, na época, chamou sua atenção a quantidade do adesivo
Prime Bond e do filme periapical; que comunicava os problemas para o ST PERDIGÃO até o
momento de sua saída do HFA e que, depois, passou a informar diretamente ao Ten Cel
ANTÔNIO CARLOS”. (Grifos nossos).
No mesmo contexto, há o testemunho do Cabo Donizete Gonçalves da
Conceição, ao afirmar que teria tomado conhecimento de “um aumento súbito de material
odontológico no depósito, um pouco antes de iniciarem os trabalhos da Comissão de
Inventário”.
Assim, as provas demonstram que havia um descontrole proposital naquele
hospital, com o claro intuito de beneficiar terceiros e os próprios militares.
Os Réus foram, inclusive, condenados solidariamente por improbidade
administrativa no Processo Administrativo (NUP 60550.000834/2015-13), instaurado no
âmbito do HFA, em setembro de 2015, com determinação de recolhimento à União do valor
superior ao montante de R$ 3.000.000,00. Entretanto, o processo foi posteriormente anulado
perante a 6ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária Federal do Distrito Federal.
Conforme trecho da Sentença condenatória no âmbito desta Justiça
especializada:
“O que importa nesta decisão é esclarecer que o mérito dos fatos que deflagraram os
processos administrativos atacados e que deram origem à investigação criminal não foi objeto
de apreciação pelo Juízo Cível, o qual, prestigiando o Princípio da Independência das
Instâncias de Responsabilidade, se ateve em reconhecer quebra de garantia constitucional a
viciar o devido processo legal, melhor dizendo, quebra do direito constitucional à ampla
defesa, devido, também, no âmbito de apuração administrativa”.
De acordo com a Análise dos Dados Bancários e Fiscais, realizada pelo Centro
de Apoio à Investigação (CPADSI), resultado da Quebra de Sigilo Bancário regularmente
deferida pelo Juízo a quo, foram verificadas movimentações bancárias expressivamente
superiores aos proventos salariais recebidos no período investigado.
Da análise dos dados bancários do Cel Dent R/1 Celso Ricardo, constatou-se
que valores superiores a R$ 115.000,00 decorriam de créditos sem identificação dos
depositantes. A esposa do mencionado militar, a civil Tatiana Schneider Rocha, também teve
depósitos não identificados em sua conta bancária, superiores a R$ 46.000,00, com
significativo aumento no ano de 2013.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na conta do 2º Ten Perdigão, os valores sem identificação superaram a marca
de R$ 175.000,00. Registrou-se que 74% dos créditos recebidos pelo Investigado originaram-
se de fontes distintas do Exército Brasileiro. Na conta de sua esposa, a civil Eliane Nobrega
Lomba, valores acima de R$ 50.000,00 também não estavam identificados.
Foi possível, ainda, identificar a existência de vínculos bancários entre os
Apelantes e entre eles e algumas empresas fornecedoras de produtos odontológicos,
especialmente a DF Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda. e a Dental
Sudoeste Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. Destaca-se a seguinte tabela constante
do Relatório da CPADSI:
DEPOSITANTE

BENEFICIÁRIO

VALOR
Celso
Ricardo
de
Souza Rocha
954.024.467-68
Sidney Jorge da Silva
Perdigão
711.236.877-49
11.129,00
Sidney Jorge da Silva
Perdigão
711.236.877-49
Celso
Ricardo
de
Souza Rocha
954.024.467-68
6.425,00
Sidney Jorge da Silva
Perdigão
711.236.877-49
DF – Comércio de
Produtos Médicos e
Odontológicos Ltda -
EPP
02.417.059/0001-05
35.000,00
Eliane Nobrega Lomba
962.458.597-00
Dental
Sudoeste
Comércio de Produtos
Odontológicos Ltda -
EPP
06.075.286/0001-05
2.000,00
DF – Comércio de
Produtos Médicos e
Odontológicos Ltda -
EPP
02.417.059/0001-05
Celso
Ricardo
de
Souza Rocha
954.024.467-68
15.000,00
Dental
Sudoeste
Comércio de Produtos
Odontológicos Ltda -
EPP
06.075.286/0001-05
Celso
Ricardo
de
Souza Rocha
954.024.467-68
3.000,00
Dental
Sudoeste
Comércio de Produtos
Odontológicos Ltda –
EPP
06.075.286/0001-05
Sidney Jorge da Silva
Perdigão
711.236.877-49
300,00

O Cel Celso Ricardo afirmou que seu envolvimento financeiro com o 2º Ten
Perdigão devia-se à utilização do cartão de crédito do referido Tenente e que já chegou a
emprestar 5 mil reais a ele, pois se ajudavam nos momentos de dificuldade. Alegou que
“devolveu um material que havia comprado para o Consultório de seu pai e a DENTAL
devolveu o dinheiro empenhado”.
O 2º Ten Perdigão alegou que a esposa do dono da DF Comércio comprou o seu
carro e, dias depois, para não criar atrito, devolveu a quantia de R$ 35.000,00 “pois o carro
passou a fazer um barulho estranho”. Aduziu não ter assinado o documento de transferência
na ocasião e ter vendido o carro posteriormente, em 2014, pelos mesmos R$ 35.000,00.
Confirmou, ainda, que o Cel Celso Ricardo usava o seu cartão de crédito, porque estava com
o nome no SERASA. Quanto ao depósito de R$300 em sua conta pela Odontoclínica,
sustentou que seria para um evento, do qual não se recordava.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As declarações são inverossímeis e não foram produzidas provas a comprovar o
alegado. A movimentação revela que houve relação espúria entre os envolvidos, de forma a
indicar o intuito criminoso dos Réus. Nesse sentido, concluiu o nobre Relator, para quem “as
defesas dos apelantes/apelados não conseguiram comprovar, com a exigência necessária, a
origem de toda a vultosa movimentação financeira nas contas bancárias dos envolvidos”.
Além disso, chama atenção o levantamento feito pela Perícia Judicial, citado
pelo ilustre Relator, quanto às aquisições de materiais de alto custo, que estavam proibidos de
serem estocados desde 2012 e deveriam ser requisitados de acordo com a demanda de cada
paciente. Conforme trecho da Sentença:
“O montante apurado dos bens cuja aquisição deveria observar a determinação
publicada no Boletim Interno nº 236/HFA, de 07 DEZ 2012, mas que não consta sequer o
Termo de Solicitação de OPME, totalizou a importância de R$ 1.174.405,00 (um milhão,
cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais) (Evento 976 - Doc. 4, fls. 7/11).”
O primeiro Acusado imputou os erros de controle à negligência dos servidores
do Almoxarifado Central e da Divisão Administrativa, que deixaram de conferir os materiais
odontológicos que adentravam ao HFA e não controlavam o encaminhamento desses itens à
Divisão Odontológica.
Entretanto, restou evidenciado nos autos que os materiais odontológicos
entravam diretamente na Odontoclínica, sem passar pelos setores devidos, e eram recebidos
pelo 2º Ten Perdigão, algumas vezes mediante a apresentação de simples termos de
recebimento. Tal procedimento foi considerado “praxe” pelo Cel R/1 Celso Ricardo.
Ademais, ressalto trecho das Contrarrazões ministeriais, citado no Parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), o qual evidencia que o segundo
Apelante/Apelado, sob o comando de seu superior, detinha liberdade na elaboração dos
PAMs:
“De acordo com a servidora civil PAULA, para a elaboração dos pedidos de aquisição de
material (PAM), os chefes das especialidades da Odontoclínica normalmente passavam para o
Chefe da Divisão algumas necessidades mais urgentes, sendo provável, segundo ela, que a
estimativa da quantidade fosse em cima dessas necessidades, mas quem fazia realmente a
estimativa de quantidade de material era o Tenente PERDIGÃO e o Chefe da Divisão, seja
quem fosse, sendo que, em 2013, era o Coronel CELSO RICARDO. Por rotina, a servidora
confeccionava pedidos de aquisição de material, os quais eram feitos com base em relação de
materiais e quantidades entregue pelo Tenente PERDIGÃO, seu chefe direto. Na mesma linha,
consoante a testemunha de Defesa ELIANE VITALI DE VITO, então Enfermeira da Central de
Material e Esterilização (CME), quando necessitava de qualquer tipo de material que não
havia no depósito da Odontoclínica, dirigia-se ao Tenente PERDIGÃO, isso no que diz
respeito às compras ordinárias. O Cabo DONIZETE GONÇALVES CONCEIÇÃO, auxiliar
do Almoxarifado da Odontoclínica, declarou que anotava o material que estava faltando e
passava para seu chefe direto, o Tenente PERDIGÃO. Conforme o material ia acabando no
Almoxarifado, o Cabo e a servidora civil PAULA anotavam em uma prancheta o que estava
faltando e repassavam para o Tenente PERDIGÃO fazer o PAM, nesse caso, sem
necessidade de que os dentistas demandassem o que estava precisando. Tratava-se de um
controle de rotina feito dentro do Almoxarifado. O Cabo afirmou que os pedidos de aquisição
de material não passavam por ele e, de fato, não há nos autos nem rastro de indício de que
passavam.” (Grifos no original).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, como bem ressaltado no Parecer, salta aos olhos as informações de que
o 2º Ten Perdigão detinha o controle tanto em relação ao que era comprado das empresas,
quanto ao recebimento e guarda dos materiais no Almoxarifado da Odontoclínica.
Conforme depoimento do Major Marcelo Cristiano Mattos Teixeira, a respeito
das discrepâncias nos gastos de produtos odontológicos durante o período em que exerceu a
função de Chefe do Setor Financeiro do hospital, relatou que, no ano de 2013, tomou
conhecimento, por meio do Sgt Da Costa, encarregado de fazer os empenhos do HFA,
que o 2º Ten Perdigão teria tentado interferir no seu trabalho e alterar os pedidos de
aquisição de material odontológico que deveriam ser empenhados. A partir dessa
afirmação, solicitou ao referido Sargento que fosse feito um levantamento, por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), de todos os gastos realizados pelo
hospital na compra de materiais odontológicos, no período de 2009 a 2013. Relatou, in
verbis:
“[...] que ao receber o documento solicitado constatou que, realmente, havia uma
discrepância significativa na aquisição de material odontológico no ano de 2013; que, no
tocante ao material de consumo odontológico, havia sido gasto, no período de JAN até JUL
2013, o valor de R$ 3.686.335,80 (três milhões seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta
e cinco reais e oitenta centavos) e, de material permanente odontológico, o valor de R$
16.744,44 (dezesseis mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos);
que foi constatada a despesa de R$ 503.900,00 (quinhentos e três mil e novecentos reais) para
atender ao pedido de aquisição de material e serviço (PAM) nº 12/2013, da Divisão de
Odontologia do HFA, na conta de material médico hospitalar, perfazendo o total de R$
4.206.980,24 (quatro milhões duzentos e seis mil novecentos e oitenta reais e vinte e quatro
centavos) em gastos com a Divisão Odontológica, até JUL 2013; que levou os fatos ao
conhecimento do CC EDUARDO, Chefe do Setor de Aquisição do HFA; que o assunto foi
levado ao conhecimento do Cel PASCHOAL, Chefe da Divisão Administrativa, à época”.
O Depoimento do Cel R/1 José Ricardo Pascoal é no mesmo sentido.
Confirmou ter sido informado sobre a aquisição de material muito acima da média histórica,
a partir de 2010. Relatou que o Cel Celso Ricardo tentou justificar os gastos como uma
possível reposição de instrumentais odontológicos, para atender às demandas da Divisão
Odontológica. Entretanto, a maior parte das compras era de itens de consumo, sendo que os
instrumentais são enquadrados como material permanente. As trocas eram ignoradas pelo
Diretor.
Não houve o cumprimento da determinação de desfazimento de toda e qualquer
troca de material feita por iniciativa do Coronel Apelante/Apelado. Por consequência, a
Chefia da Divisão Odontológica foi passada ao Ten Cel Antônio Carlos, que fez o inventário
do material da citada Divisão Odontológica, particularmente das Notas Fiscais do final do
ano de 2012 e início de 2013.
A partir daí, verificou-se:
“[...] que os itens de quase todas as notas fiscais de material da Odontoclínica era recebido
no Almoxarifado pelo Ten FÁBIO, que atestava tecnicamente o recebimento do material, e,
posteriormente, era encaminhado ao depósito da Divisão Odontológica para que as
quantidades fossem conferidas pelo ST PERDIGÃO; que, após algumas apurações,
verificou-se que os materiais constantes em várias notas fiscais não eram os mesmos, nem
quanto às especificações nem quanto às quantidades”. (Grifos nossos).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se observa, não se trata de simples pedidos de material acima do
necessário, mas de verdadeira burla ao procedimento legal com o fim de obtenção de
vantagem econômica.
De acordo com a Sentença, in verbis:
“[...] partindo da premissa de que as condutas dos réus tenham sido da forma narrada na
Denúncia, nota-se a incompatibilidade com a figura do peculato-desvio, visto que os valores
em questão não tiveram ‘destinação diversa’, não olvidando, ainda, que se trata de recursos
públicos, cujo dispêndio é vinculativo.
De acordo com a peça inaugural, o Cel CELSO RICARDO, na condição de Chefe da
Odontoclínica e Ordenador de Despesas, o então ST SIDNEY PERDIGÃO, na condição de
responsável pelo controle da carga patrimonial e pelo compêndio dos pedidos de aquisição de
materiais, somados ao 1º Ten Temp Dent FÁBIO, cujo encargo de assinante dos PAM lhe foi
passado pelo seu superior hierárquico, teriam dado causa a compras desnecessárias de
materiais de uso comum e especial da Clínica Odontológica, com a finalidade de obterem
vantagens indevidas para si e para empresa fornecedora dos materiais em questão, a saber, a
DF Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.
Prosseguindo na análise das condutas, em tese, descritas na exordial, quando foi criada uma
necessidade fictícia e estas deflagraram processos de aquisições formalmente regulares,
desponta, na verdade, a elementar da violação do dever funcional em negócio de que tenha
sido incumbido pela Administração, quais sejam as funções de OD e Chefe da Odontoclínica,
responsável indireto pela carga e de Assistente da Chefia da Odontoclínica, dando ensejo a
lucro à empresa vencedora nos itens do certame.
Portanto, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, nos
termos do artigo 437, 1ª Parte, do Código de Processo Penal Militar, desclassifica as condutas
descritas na peça inaugural do Peculato-Desvio para a Violação de Dever Funcional para a
obtenção de vantagem pessoal para si ou para outrem, previsto no artigo 320 do Código Penal
Militar, sob o qual passará a analisar o mérito.”
A desclassificação, portanto, foi realizada em razão de se entender que não
houve desvio de finalidade, já que os bens teriam sido empregados na OM ou doados para
outras instituições públicas.
Entretanto, na própria Sentença, a despeito de se entender que houve, na
verdade, a realização da chamada “química”, revela-se que não foi possível constatar a
destinação de diversos itens empenhados. Leia-se:
“[...] quando a perícia indica itens que foram consumidos e não quantificados, diz respeito ao
fato de a Clínica Odontológica não ter parado as suas atividades/atendimentos durante todo o
imbróglio de aquisições e de falta de controle do consumo, o que reforça ainda mais a
constatação de que, parte das notas de empenho sob exame, na verdade, se tornaram
verdadeiras "Cartas de Créditos", as quais, de acordo com a demanda de atendimentos, eram
sacadas junto ao fornecedor credor (a chamada "química"), que fornecia os materiais
necessários aos procedimentos, inclusive, os especiais.
Numa derradeira conferência, agora realizada pela perícia judicial, em fase de diligências
finais, os peritos compromissados lograrão êxito em separar as Notas de Empenho e as
respectivas Notas Fiscais, emitidas em 2013, cujos produtos (materiais odontológicos) não
foram encontrados na Odontoclínica, nem nas papeletas de dispensação, perfazendo a
diferença contábil apurado de R$ 2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil,
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). É de se destacar que a perícia
judicial visou, justamente, validar (ou não) as informações colhidas na fase inquisitorial,
agora, sob o manto do contraditório e ampla defesa.” (Grifo nosso).
Neste contexto, ao contrário do que se colocou na Sentença, está-se diante do
crime de peculato, conforme compreendeu o MPM de piso e a PGJM, uma vez que a
diferença encontrada na perícia revela que não houve a destinação correta dos materiais
empenhados e indica que muitos itens sequer foram recebidos pela OM.
Conforme outro trecho da Sentença:
“Foram elencadas notas fiscais referentes a produtos que não estavam no Almoxarifado da
Odontoclínica e não haviam sido doados ou consumidos, portanto, a conclusão é óbvia:
nunca foram entregues. A Administração Militar pagou (caro) por algo que nunca recebeu,
graças às condutas dos réus Cel CELSO RICARDO e o Ten PERDIGÃO em deflagrarem os
processos de aquisição com os indigitados PAM”. (Grifo nosso).
Assim, os autos demonstram a prática do crime de peculato, conforme concluiu
o nobre Dr. Alexandre Concesi:
“Na verdade, ao fazer com que a administração militar adquirisse bens que, notoriamente,
não seriam utilizados, os réus propiciaram que as empresas contratadas auferissem um ganho
que de outra forma não aufeririam. E, as contratadas, além de venderem bens inutilizáveis, em
razão da sua quantidade, o fizeram por valores superfaturados. E isso obviamente somente
poderia ser feito com, no mínimo, a conivência dos ora acusados.
Data maxima venia, não resta dúvida de que a conduta dos réus, dando ensejo ao pagamento
por itens em quantidades muito além das necessidades do órgão público e em valores muito
superiores aos de mercado, amolda-se perfeitamente ao crime de peculato-desvio, a dano da
administração militar. Não se vislumbra, no cenário fático-probatório constante dos autos que
os réus tenham apenas violado seu dever funcional, com a finalidade de obter
especulativamente vantagem funcional para si ou para outrem, tal como encontra-se
estampado no tipo penal do art. 320, do CPM. A violação do dever funcional, no caso em
questão, deve ser considerada como uma mera etapa do ‘iter criminis’, como sói acontecer em
diversos delitos que atentam contra a Administração Militar.
No entanto, como restou demonstrado, o dolo dos agentes não era o de descumprir o seu
dever funcional para obterem especulativamente vantagem pessoal, mas sim de desviar
valores públicos em prol das empresas contratadas, mediantes requisições de materiais
baseadas em necessidades fictícias, dando ensejo a um prejuízo ao erário de mais de dois
milhões e meio de reais.” (Grifo nosso).
Conclui-se, por conseguinte, que a desclassificação operada na Sentença destoa
dos elementos probatórios constantes dos autos. Não se verificou a violação do dever
funcional em um simples negócio do qual os Apelantes/Apelados foram incumbidos, mas sim
a utilização da própria função de Ordenador de Despesas e de Encarregado de Manutenção de
Equipamento e de Material Permanente do HFA para a obtenção de vantagem econômica em
detrimento da Administração Militar.
Ou seja, houve inconfundível desvio de finalidade na aplicação do dinheiro
público com a compra de bens desnecessários ou em quantidades muito superiores ao
indispensável, e sem a devida comprovação do recebimento desses itens, com o nítido intuito
de beneficiar a terceiros e a si próprios.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de peculato ocorre quando o agente apropria-se de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão
do cargo ou comissão, ou desvia tais bens em proveito próprio ou alheio.
O célebre Artigos de Guerra de 1763, primeiro Regulamento especialmente
voltado à disciplina das Forças Armadas desde o Brasil colônia e propugnado pelo Conde de
Lippe, punia com pena de morte o furto de bens militares. "Art. 18. (...) aquele furto que se
fizer em armas, munições ou outras cousas pertencentes a sua Majestade (...) perderá a vida
conforme as circunstâncias."
Tal Regulamento somente foi revogado em 1891 com a aprovação do Código
Penal da Armada, cujo art. 166 estabelecia a pena de prisão de 2 a 4 anos no tipo nominado
de Peculato, Corrupção e Infidelidade Administrativa.
O CPM de 1944 elevou a pena de reclusão para 3 a 12 anos, para melhor
proteção do bem jurídico castrense.
O delito em análise é de natureza material e tutela a moralidade da
Administração Militar, a ordem administrativa castrense. É crime próprio, uma vez que exige
a qualidade especial de funcionário público; não precisa ser necessariamente militar. Por
conseguinte, exige relação de conduta com a função pública. Conforme Nélson Hungria, a
obtenção da posse deve ser em razão do cargo, ou seja, deve haver “íntima relação de causa e
efeito entre o cargo e a posse” (Comentários ao Código Penal, 1959, v. 9, p. 340).
Conforme julgado desta Corte Militar:
“[...] O delito de peculato na modalidade desvio configura-se quando o agente confere à coisa
destinação distinta da que lhe foi determinada ou confiada, valendo-se do livre acesso ao bem
que lhe proporciona a condição de militar ou de funcionário da Administração Pública, sendo
despiciendo se houve ou não a aferição de vantagem patrimonial advinda de tal conduta, eis
que o delito em questão consuma-se no exato momento em que o agente confere
encaminhamento diverso do previamente determinado, promovendo, assim, interesse próprio
ou alheio. [...]. (Apelação 7000572-09.2021.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros. DJe 2.5.2022.)
Neste caso, os Réus agiram como se fossem donos dos itens de consumo
odontológicos, pois tinham total ingerência sobre os bens que seriam entregues ou não na
Divisão de Odontologia. Inclusive determinaram a entrega de uma quantidade significativa
de materiais antes da realização do inventário, com a finalidade de encobrir o rombo causado
pela manobra criminosa.
Ademais, conforme atestado na Sentença, houve lisura no procedimento
realizado pela Comissão de Verificação, que concluiu pela existência de vultuoso prejuízo ao
patrimônio público. Leia-se:
“Nota-se, então, que, por inúmeras vezes, as apurações sobre o acervo do material da
Odontoclínica concluiu pela existência de vultuoso prejuízo ao patrimônio público causado
pela deflagração, mediante a confecção dos PAM, de aquisições de material em excesso ou
desnecessário, bem como por realizar a compra de materiais que nunca foram
comprovadamente entregues.
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O controle patrimonial dos insumos da Odontoclínica, pelo visto, era feito singularmente de
forma privada pelos servidores que ali se encontravam há tempos, como o ST PERDIGÃO. Em
suas declarações prestadas perante o Conselho de Justiça, o acusado PERDIGÃO afirmou
que o controle de entrada e saída de material naquela Divisão era feito em planilha que ficava
no computador da servidora civil PAULA e que somente ela tinha acesso, o que afronta
qualquer nível de entendimento sobre a segregação de função (que necessariamente impõe um
substituto); e sobre o controle dos gastos e do patrimônio público.
A Defesa sustenta que o sumiço das papeletas de dispensação impediu uma contagem
fidedigna do acervo patrimonial da Odontoclínica. Ocorre que a perícia judicial foi apta em
definitivamente declarar, conforme relatório encaminhado pelo Ofício n° 32/3501 - HFA
datado de 28 ABR 2021 (Evento 1010), que as tais papeletas de dispensação extraviadas,
somente desapareceram após a conferência pela Comissão de Inventário.(Grifos nossos).”
De acordo com o Relatório Pericial Contábil, o trabalho de pesquisa e
levantamento dos bens adquiridos por meio das Notas de Empenho e Notas Fiscais
questionadas levou em consideração as quantidades em estoque, os itens
utilizados/consumidos entre janeiro e setembro de 2013 e a listagem dos materiais faltantes.
A composição do valor total dos artigos odontológicos foi a seguinte:
Quantificados
190.884,10
Não possível identificar consumo
1.840.466,50
Consumido não quantificado
2.158.885,20
Total
4.190.235,80
Após as análises dos saldos em estoque, apresentados por meio do inventário de
4.10.2013, bem como dos valores empenhados e dos dados registrados pela cirurgiã-dentista
da Força Aérea Brasileira, 1º Ten QOCON Dayane Martins Abrantes, chegou-se à conclusão
de que o valor do débito referente ao material odontológico é de R$ 2.773.785,98, uma
diferença superior a R$ 1.068,35 em relação àquele apurado no inventário.
A Defesa aponta que o Assistente Técnico nomeado revelou algumas
incongruências na análise do Relatório feito pela Comissão do Inventário supracitado, pois
essa não teria atendido à legislação específica relacionada à matéria. Aduz, ainda, haver
elementos de prova para assegurar que o valor da diferença contábil teria sido superestimado
em R$ 91.468,52. Entretanto, tais possíveis inconsistências não são capazes de refutar todo o
trabalho pericial realizado por experts devidamente designados e familiarizados com o
serviço dentro do HFA.
Além disso, o sumiço das Papeletas de Dispensação, fator que teria
impossibilitado uma análise completa do trabalho feito pela referida Comissão, foi causado,
ao que tudo indica, pelo próprio Corréu, 2º Ten Perdigão. Segundo a Sentença, in litteris:
“Em relação ao sumiço das papeletas, o Cb GONÇALVES chegou a afirmar que, após o
inventário, o então ST PERDIGÃO viu a caixa arquivo com as papeletas e disse que iria levá-
la para guardar na sua sala; que somente o ST tinha acesso a mesma; que, após ter passado
as papeletas para o então ST PERDIGÃO, não soube de mais nada a respeito delas; (Evento
155 - Doc. 1, fls. 21/23). Tal informação foi confirmada pela servidora civil PAULA, ao
afirmar que que as caixas com as papeletas estavam arquivadas na sala administrativa do
Almoxarifado da Odonto; que o ST PERDIGÃO as levou para a sala dele, que era uma sala de
manutenção, informando que somente ele teria acesso as mesmas; que esse fato se deu após as
referidas papeletas terem sido utilizadas pela Comissão de Inventário, ou seja, quando as
papeletas foram devolvidas ao Almoxarifado; que viu as papeletas no arquivo da sala onde
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trabalhava, após terem sido utilizadas pela Comissão de Inventário; que, no início do outro
ano, quando voltou de férias e foi atualizar as pastas de arquivo, deu por falta de uma pasta,
onde tinha arquivado os pedidos da empresa Dental; (...).”
Portanto, aplica-se, in casu, o princípio que consagra não ser lícito à parte arguir
vício para o qual, em tese, concorreu para a sua produção - nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] I. – Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da
cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual em
tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam turpitudinem allegans. [...]. Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no RHC 145.895/PA. Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma. Julgado em 28.09.2021. DJe
05.10.2021).
Ademais, consoante a Perícia Judicial realizada em 26.3.2021, somente o
material de alto custo adquirido fora das especificações determinadas no Boletim Interno
236/HFA, que proibia o estoque destes bens, totalizou R$ 1.174.405,00.
Assim, não há dúvida acerca do desvio de finalidade no emprego das verbas
públicas. Demonstraram-se evidentes condutas dissimuladas dos agentes que, ao afrontar os
princípios da legalidade, da moralidade e da economicidade, causaram efetivo prejuízo à
Administração Militar. Por outro lado, o verdadeiro escopo do ato não foi alcançado, haja
vista alguns bens não terem sequer adentrado à OM e outros tantos terem sido doados para se
evitar a sua inutilização.
De acordo com Hely Lopes Meireles:
“O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras
palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo
legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um ato administrativo
aparentemente legal. Tais desvios ocorrem, p. ex., quando a autoridade pública decreta uma
desapropriação alegando utilidade pública mas visando, na realidade, a satisfazer interesse
pessoal próprio ou favorecer algum particular com a subsequente transferência do bem
expropriado; ou quando outorga uma permissão sem interesse coletivo; quando classifica um
concorrente por favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela licitação; ou, ainda,
quando adquire tipo de veículo com características incompatíveis com a natureza do serviço a
que se destinava.” (Direito administrativo brasileiro. 40ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014,
p.119).
Ante o exposto, compreendo que os Acusados Cel Dent R/1 Celso Ricardo de
Souza Rocha e 2º Ten Sidney Jorge da Silva Perdigão devem ser condenados pelo crime de
peculato, inicialmente imputado na Denúncia, razão pela qual passo a analisar as condutas
dos Apelantes/Apelados individualmente:
- Cel Dent R/1 Celso Ricardo de Souza Rocha – em razão de sua condição de
Oficial Superior, sua conduta revela-se de intensa reprovabilidade, com maior intensidade do
dolo; assim, fixo a pena-base de 4 anos e 6 meses de reclusão. Ademais, o valor do prejuízo,
superior a 20 vezes o salário-mínimo, faz incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1º,
com o incremento de 1/3. Chega-se ao quantum final de 6 anos de reclusão, a ser
cumprido inicialmente em regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código
Penal (CP).
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 1º Ten QAO Adm Sidney Jorge da Silva Perdigão – em face dos meios
empregados, ou seja, do número expressivo de PAMs, confeccionados sob a sua
responsabilidade enquanto Encarregado do Material e do excessivo pedido de materiais
desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, fixo a pena de 4 anos e 6 meses de
reclusão. Em razão do valor do prejuízo ser superior a 20 vezes o salário-mínimo, deve
incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1º, em 1/3. Chega-se ao quantum final de 6
anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, consoante o art. 33, §
2º, alínea “b”, do CP.
Ao final, ressalto que o 1º Ten R/2 Fábio Martins de Araújo Costa foi absolvido
em primeira instância e no Recurso Ministerial não houve irresignação quanto a esse
Denunciado.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento dos Recursos e pelo provimento do
Recurso Ministerial para a condenação dos Apelados, o Cel Dent R/1 Celso Ricardo de
Souza Rocha e o 2º Ten QAO Adm Sidney Jorge da Silva Perdigão, como incursos no crime
previsto no art. 303, § 1º, do CPM, à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Brasília-DF, 9 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361035v27 e do código CRC ea65ae1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/5/2024, às 17:20:58
7000005-41.2022.7.00.0000
40001361035 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR